Tribunal: CVM
Processo: IA-2012-03
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-11-01
Data de publicação: 2016-11-01

Inteiro teor:
EXTRATO DA CONTINUAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 03/2012

Acusados:
Fernando Barbosa de Oliveira

Henrique Pizzolato

Paulo Euclides Bonzanini

Ementa:
Descumprimento dos deveres de diligência e de lealdade esperados dos
administradores de uma companhia aberta. Multas e advertência.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu:

1. Preliminarmente:

1.1.
Não acolher o pedido de desmembramento do Processo; e

1.2.
Rejeitar a arguição de incidência de prescrição da ação punitiva
por parte da administração pública.

2. No mérito, na forma do inciso II, art. 11, da Lei no 6.385/76,
combinado com o inciso I, do parágrafo 1o, do mesmo artigo, decidiu:

2.1.
Por unanimidade de votos, vencido o Diretor Gustavo Borba na
dosimetria da pena, APLICAR ao acusado Henrique Pizzolato, na
qualidade de Diretor de Marketing do Banco do Brasil à época dos fatos
objetos deste processo, multa pecuniária no valor de
R$500.000,00, pela prática de atos que levaram ao desvio de valores
aportados pelo Banco do Brasil no Fundo Visanet, em infração ao art.
155, caput, da Lei no 6.404/76;

2.2.
Por unanimidade, vencido o Presidente da Sessão na
dosimetria da pena, APLICAR ao acusado Fernando Barbosa de
Oliveira, na qualidade de Diretor de Varejo do Branco do Brasil,
multa pecuniária no valor de R$250.000,00, por não empregar a
diligência requerida para o exercício de suas funções nos atos
praticados no curso do seu mandato, relacionadas a Ações de Incentivo
do Fundo Visanet, dentre eles, as antecipações de recursos à Agência
DNA Propaganda Ltda., em infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76; e

2.3.
Por unanimidade, vencido o Diretor-Relator na dosimetria,
APLICAR ao acusado Paulo Euclides Bonzanini, na qualidade de
Diretor de Varejo do Banco do Brasil, a penalidade de advertência,
por não empregar a diligência requerida para o exercício das suas
funções nos atos praticados no curso do mandato, relacionadas a
Ações de Incentivo do Fundo Visanet, dentre eles, as antecipações de
recursos à Agência DNA Propaganda Ltda., em infração ao art. 153 da
Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de

Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Presente a Procuradora-federal Luciana Silva Alves, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu Antunes
Fernandes, Relator, Gustavo Tavares Borba, Henrique Balduino Machado Moreira e o
Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

O Diretor Pablo Renteria declarou-se impedido de participar da Sessão de
Julgamento.
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 03/2012

Acusados:
Henrique Pizzolato

Fernando Barbosa de Oliveira

Paulo Euclides Bonzanini

Assunto:
Responsabilidade dos administradores do Banco do Brasil em razão de
irregularidades no repasse de recursos à agência de publicidade, no âmbito
das ações de marketing e propaganda desenvolvidas pelo Fundo de
Incentivo Visanet (infração aos artigos 153 e 155, caput, da Lei no 6.404/76).

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes

RELATÓRIO

I.
Da Origem e Objeto.

1.
Trata-se de Relatório de Acusação elaborado pela Superintendência de Processos
Sancionadores – SPS em conjunto com a Procuradoria Federal Especializada na CVM –
PFE (fls. 2.467/2.504), em face de Henrique Pizzolato, na qualidade de Diretor de
Marketing do Banco do Brasil S.A. (“Banco”, ou “Companhia”), por ter praticado atos
que levaram ao desvio de valores aportados pela Companhia no Fundo de Incentivo
Visanet (“Fundo Visanet”), em infração ao dever de lealdade de que trata o artigo 155,
caput, da Lei no 6.404/76, e de Fernando Barbosa de Oliveira e Paulo Euclides
Bonzanini, ambos na qualidade de Diretores de Varejo do Banco, por não empregarem a
diligência requerida para o exercício de suas funções nos atos praticados no curso de

seus mandatos, relacionados às Ações de Incentivo do Fundo, entre eles, as antecipações
de recursos à agência DNA Propaganda Ltda. (“DNA”, ou “agência”), em infração ao
artigo 153 da Lei no 6.404/76.

2.
O processo teve origem em atuação da Superintendência de Relações com
Empresas — SEP, diante da veiculação na imprensa de notícias sobre a existência de
Auditoria Interna em curso no Banco do Brasil S.A. acerca de possíveis irregularidades
relacionadas às ações de marketing e propaganda desenvolvidas pelo Fundo Visanet,
também objeto de Comunicado ao Mercado divulgado pelo Banco em 3.11.2005 (fls. 5/9).

3.
Após análise preliminar, a SEP apresentou as seguintes considerações1:

a)
O Fundo Visanet, criado em 2001, tinha como objetivo a promoção da
marca Visa no Brasil, e era mantido integralmente pela Companhia
Brasileira de Meios de Pagamento – CBMP, considerada pelo Regulamento
de Constituição e Uso do Fundo como sua legítima proprietária;

b)
No período de 2001 a 2004, foi constatada a ocorrência de antecipações de
recursos a agências de publicidade desacompanhadas de documentação,
demonstrando a vantagem, ou a necessidade da adoção de tal procedimento;

c)
As antecipações de recursos para as agências de publicidade foram
concedidas em face da apresentação de documento fiscal com descrição
genérica dos serviços a serem realizados, sem qualquer detalhamento das
ações a serem executadas;

d)
Em relação aos anos de 2003 e 2004, as antecipações ocorreram sem
aprovação prévia das ações específicas a serem realizadas, em face da
apresentação de documento fiscal de emissão das agências de publicidade
no valor total de R$73,8 milhões, correspondente a 81,65% do total de
recursos aportados pelo Banco do Brasil na CBMP para o Fundo Visanet no período;

e)
Se as regras aplicáveis aos recursos oriundos do orçamento do Banco
tivessem sido consideradas, tais antecipações teriam sido decididas por
instâncias inadequadas, uma vez que, em face dos valores envolvidos, não
seria da alçada dos Diretores da Diretoria de Marketing e Comunicação
(“DIMAC”) e da Diretoria de Varejo (“DIREV”) a assinatura das Notas
Técnicas que aprovaram os repasses;

f)
Não foi identificada a existência de instrumentos, ajustes ou equivalentes,
no âmbito do Banco, disciplinando a destinação dada aos recursos
antecipados, dificultando a fiscalização da utilização dos recursos
exclusivamente na execução das ações de incentivo previstas;

g)
O altíssimo percentual dessas antecipações (80%), em comparação com o
total dos recursos anuais alocados de forma indireta pelo Banco no Fundo
Visanet desde 2001 (ano da criação do Fundo) até 2004, corroboraria a
suspeita de que o Fundo tivesse um objetivo oficial, e outro simulado, de
transferir recursos (antecipações) do Banco para determinadas agências de
publicidade, que posteriormente não comprovaram os respectivos serviços realizados;

h)
No período de 2001 a 2004, enquanto não noticiadas as irregularidades
existentes, o Fundo Visanet continuou a efetuar antecipações às agências
de publicidade. Contudo, quando formuladas as denúncias sobre tais fatos,
o próprio Banco do Brasil elaborou normatização acerca de rotinas internas
a serem adotadas (Nota DICOI 2004/056, de 01.09.2004), disciplinando a
destinação dos recursos alocados no Fundo Visanet, de sorte que os
processos referentes aos eventos realizados no exercício de 2005 foram
melhor instruídos e a cota do Banco destinada à CBMP referente ao Fundo
Visanet foi reduzida para R$18,9 milhões;

i)
O trabalho dos auditores internos do Banco do Brasil não identificou a
instância que autorizou essas antecipações, mas, demonstrou que os
Diretores da DIMAC e da DIREV despacharam as Notas Técnicas que
aprovaram os repasses às agências de publicidade; e

j)
Por fim, a SEP concluiu pela existência de “um claro desvio de conduta
(poder) dos administradores do Banco do Brasil S/A que autorizaram essas
antecipações às Agências de Publicidade”, sendo necessária a instauração
de inquérito administrativo para a identificação dos administradores responsáveis.

4.
Em
08.06.2012,
a
Superintendência
Geral
–
SGE
editou
a
PORTARIA/CVM/SGE/No118 (fl. 1), que instaurou o Inquérito Administrativo para apurar
“eventuais responsabilidades dos administradores do Banco do Brasil S.A., em razão de possíveis
irregularidades no repasse de recursos a agências de publicidade, no âmbito das ações de
marketing e propaganda desenvolvidas pelo Fundo de Incentivo Visanet, no período de 2001 a
2005”.

II.
Dos Fatos.

II.1. Da antecipação de recursos às agências de publicidade por meio do Fundo
de Incentivo Visanet.

II.1.1. Das características do Fundo de Incentivo Visanet.

5.
O Fundo Visanet foi criado em 2001 pela CBMP, da qual o Banco do Brasil era
sócio, com participação de 31,99%, e tinha por objetivo a promoção no país da marca
Visa, o uso dos cartões com a bandeira Visa e um maior faturamento para a Visanet. Nos
termos dos itens II.4 e III.1 dos Regulamentos do Fundo dos anos de 2003 e 2004, os
recursos aportados no Fundo, correspondentes à participação do Banco do Brasil, via BB
Investimentos S.A., deveriam ser aplicados na promoção de produtos da Bandeira Visa e
a ele ligados (fls. 592 e 608, respectivamente).

6.
A administração do Fundo era composta à época pelo (i) Conselho de
Administração, responsável por definir quais ferramentas mercadológicas2 seriam
consideradas Ações de Incentivo3 ao aprovar o Regulamento do Fundo, e fixar o
montante de recursos que estaria disponível no Fundo para ser empregado nas referidas
Ações, e pelo (ii) Comitê Gestor, responsável pela implementação das rotinas
administrativas referentes à liberação dos recursos do Fundo destinado às Ações de Incentivo4.

7.
No período de 2003 a 2005, integraram o Conselho de Administração, como
representantes do Banco, entre outros, Fernando Barbosa de Oliveira, Diretor de

Varejo entre 17.02.2003 e 08.03.2004, e Paulo Euclides Bonzanini, Diretor de Varejo
a partir de 09.03.2004.

8.
O Regulamento do Fundo previa a figura do Incentivador5, responsável por
determinar a destinação dos recursos através de propostas, nas quais seriam descritos a
Ação de Incentivo, seus propósitos, os resultados e os custos. Ainda segundo o
Regulamento, a aprovação das aludidas Ações deveria obedecer à política interna do Incentivador.

9.
Consoante organograma do Banco, seria atribuição da DIMAC a criação de Ações
de marketing de produtos e serviços do Banco; por conseguinte, também seria sua
atribuição a elaboração das Ações de Incentivo a serem apresentadas ao Fundo Visanet.

10.
Recebida a proposta de Ação de Incentivo pelo Fundo Visanet, ao Comitê Gestor
caberia a aprovação formal, que consistia, basicamente, na verificação do seu
enquadramento à lista de ferramentas mercadológicas, nos termos do item III.4 do
Regulamento do Fundo. Com a aprovação, passava-se à fase de implementação das
ações, e, por fim, à fase de liberação das verbas (itens IV.4 e IV.5 do Regulamento).

11.
Segundo a Acusação, embora o Fundo Visanet tenha sido criado com o objetivo de
promover a marca Visa, havia benefício relevante e direto para o Banco do Brasil nas
Ações de Incentivo patrocinadas por este Fundo, pois tais Ações eram acompanhadas por
algum produto ou serviço oferecido pelo próprio Banco, sendo o principal deles o de
cartão de crédito ou débito.

12.
Dessa relação depreendeu-se que o aporte de recursos ao Fundo Visanet nada
mais era que o direcionamento de uma parte dos recursos do Banco para as ações de
promoção de seus produtos e serviços, muito semelhante aos recursos mantidos no
Banco, com o único requisito, e isto o diferenciava do restante dos recursos, de que
tinham que apresentar obrigatoriamente alguma vinculação com a marca Visa, ou sua bandeira.

13.
Desta forma, o Banco do Brasil, por meio da DIMAC, definia as Ações de Incentivo
que seriam patrocinadas pelos recursos por ele aportados no Fundo Visanet, na
proporção de sua participação, que deveriam ser utilizados em ações de publicidade.
Estas ações, por sua vez, deveriam beneficiar diretamente o Banco e se submeter à sua
política interna de aprovação.

14.
Portanto, no entender da Acusação, é inegável que o simples fato de haver um
vínculo intermediário — o Fundo Visanet — entre o Banco do Brasil e as agências de
publicidade não retira a natureza dos recursos que, de fato e de direito, pertenciam, em
última análise, à própria Companhia, que, além de ser a principal beneficiária das ações
patrocinadas, era quem tomava todas as decisões necessárias à destinação dos recursos.

II.1.2. Da elaboração e aprovação das Propostas de Ações de Incentivo.

Das propostas de Ações de Incentivo.

15.
Apurou-se que a DIMAC era a responsável pela elaboração das propostas das
Ações de Incentivo, com a indicação das ações que seriam financiadas pelo Fundo, e
também das agências de publicidade responsáveis pela implementação de tais ações,
conforme se infere das Notas DIMAC/DIREV 2003/32816 e DIMAC/DIREV 2004/14107.

16.
Fernando Barbosa de Oliveira, diretor da área de varejo do Banco nos anos de
2003 e 2004, relatou que a condução das ações e o relacionamento com as agências de
publicidade cabiam à DIMAC. Acrescentou, ainda, que esta Diretoria foi responsável pela
indicação da agência DNA para o aporte dos recursos das Ações de Incentivo do Fundo
Visanet8, portanto, não teria a Diretoria de Varejo qualquer ingerência sobre a escolha
das agências de publicidade que prestariam serviços ao Banco do Brasil. Por fim,
acrescentou que as propostas das Ações de Incentivo transitavam igualmente pela
DIREV antes do encaminhamento ao Comitê Gestor do Fundo, pois esta Diretoria
participava de sua aprovação (fls. 174/201).

17.
Por sua vez, o Gerente de Meios de Pagamento do Banco do Brasil, D.M., em
resposta ao questionamento formulado pelos auditores internos do Banco, sublinhou que
“a área do Banco do Brasil que tinha contato com as agências de publicidade era exclusivamente a
DIMAC, a qual, inclusive, orientava a agência a como proceder em relação à utilização dos recursos
do Fundo de Incentivo (...). Logo, o acompanhamento das ações deveria ser da diretoria gestora
dos assuntos relativos a marketing e comunicação” (fl. 1.946v).

18.
Ambas as informações são corroboradas pelas correspondências trocadas entre a
DIMAC e a DNA, onde foram estabelecidas as regras para a atuação da agência de
publicidade em relação aos Fundos Visanet em 2003 e 2004 (fl. 2.247/2.253v.).

19.
Para a Acusação, os elementos constantes dos autos demonstram que, nos anos
de 2003 e 2004, a elaboração das propostas de Ações de Incentivo, com a indicação das
ações e das agências publicitárias responsáveis por sua implementação, era atribuição da
DIMAC, cujo diretor, à época, era Henrique Pizzolato.

Da aprovação das Ações de Incentivo no âmbito do Banco do Brasil.

20.
Da análise das Notas Técnicas DIMAC/DIREV9 que tratavam de repasses de
recursos do Fundo Visanet para a agência DNA, verificou-se que foram aprovadas, em
conjunto, pelo Diretor de Marketing e Comunicação e pelo Diretor de Varejo,
independentemente dos respectivos valores.

21.
O comportamento observado na aprovação de tais notas era diferente do
normalmente adotado para a autorização de pagamento de despesas de publicidade e
propaganda do Banco, no qual a competência para aprovação se baseava em critérios de
alçadas decisórias10. Nesse contexto, o Conselho Diretor possuía a maior alçada, tendo
competência para aprovação de pagamentos superiores a R$3 milhões.

22.
A respeito da adoção de procedimento diferenciado na aprovação das Ações de
Incentivo, que tratavam de repasse de recursos do Fundo Visanet, Henrique Pizzolato
e Fernando Barbosa de Oliveira apontaram, em correspondências a esta CVM, que o
caráter privado dos recursos do Fundo Visanet e a responsabilidade da Companhia
Brasileira de Meios de Pagamento — Visanet pela aprovação das Ações de Incentivo
justificavam a distinção do mecanismo entre a aprovação destas ações e aquele previsto
para as demais ações de marketing empregadas pelo Banco (fls. 983, 984 e 183,
respectivamente).

23.
No entender da Acusação, contudo, este argumento carece de fundamentação,
pois, como referido anteriormente, a destinação dos recursos do Fundo era tomada
exclusivamente pelo Banco, sendo esclarecido, inclusive, que os recursos aportados no
Fundo somente poderiam ser usados em ações que o beneficiasse diretamente.

24.
Os administradores argumentaram11 ainda que a inexistência de normas internas
no Banco em relação às competências, alçadas e responsabilidades das áreas envolvidas
com o Fundo Visanet permitia que houvesse repasses de recursos do Fundo para as
agências de publicidade e propaganda sem a aprovação formal do Conselho Diretor,
escalão detentor da respectiva alçada decisória.

25.
Nesse ponto, a Acusação corroborou conclusão tomada pela Auditoria Interna do
Banco do Brasil no sentido de que, embora não existissem, no âmbito interno do Banco,
normas e procedimentos específicos, formalmente definidos, disciplinando a gestão e a
operacionalização dos recursos do Fundo Visanet, o próprio regulamento constitutivo
deste Fundo estabelecia as orientações necessárias à condução dos processos de uso de
seus recursos, inclusive no que se refere às alçadas, quando recomendava,
expressamente, a necessidade de observância às “autorizações” dos Incentivadores,
conforme se depreende do seu item IV.1., alínea “e”: “(iii) colher todas as aprovações
necessárias de acordo com a Política Interna do próprio Incentivador12”.

26.
Dessa forma, não haveria, de acordo com a Acusação, necessidade de edição de
uma norma específica a respeito das alçadas decisórias do Banco, tendo em vista que o
regulamento já previa que a política interna do Incentivador (no caso, o Banco do Brasil)
deveria ser respeitada quanto às aprovações envolvendo as ações incentivadas.

27.
No que diz respeito às alçadas decisórias, a Diretoria de Controles Internos
(“DICOI”) elaborou correspondência13 endereçada à Unidade Gestão de Segurança, na
qual consta o seguinte registro14:

“A DICOI avaliou os procedimentos de compliance nos contratos de prestação de serviços
das empresas indicadas na recomendação do CD, conforme segue:

I – Processos com recursos do Fundo de Incentivo Visanet:

a)
nos processos relativos aos recursos disponibilizados em 2004, foram identificadas
as seguintes não conformidades, no valor total de R$44.097.024,75:


não observância da alçada que seria do Conselho Diretor, conforme LIC
151.20.85.1-b, para autorizar a liberação de recursos, cuja autorização se deu
por meio das notas conjuntas da Dimac e Direv, 2004/0251 e 2004/1410, de
20.01.04 e 11.05.04, respectivamente.”

28.
Para a Acusação, diante da constatação da DICOI, ficou evidente que existiam
atos normativos que deveriam ser observados para assegurar o competente exercício da
alçada, e, consequentemente, permitir a implantação de procedimentos capazes de
garantir a fiscalização eficiente da utilização dos repasses às agências.

29.
Ademais, a própria Nota DIMAC/DIREV-2003/1141, primeira das notas aprovadas
em conjunto entre as referidas diretorias, já reproduzia a regra estatuída em normativo
interno de alçada do Banco (LIC 151.15.45.1.2 e LIC 151.10.1.1.c.III), ao estabelecer,
no item 5.9, que: “A Diretoria de Marketing e Comunicação apresentará relatório de
acompanhamento de desembolso, com os respectivos planos de mídia e custos de produção e dará
conhecimento ao Comitê de Comunicação das campanhas com valor superior a R$1.000.000,00 e
ao Conselho Diretor das campanhas com valor superior a R$3.000.000,00” (fls. 676/678). Da
mesma forma, determinava-se o respeito às alçadas decisórias na Nota DIMAC/DIREV
2004/0251 (fls. 679/680).

30.
A esse respeito, a Acusação reporta-se ao voto do Exmo. Ministro Relator da Ação
Penal n° 470/STF, ao dispor que: “o que ocorreu foi, exatamente, a violação, pelo Sr. Henrique
Pizzolato, das alçadas decisórias do Banco”, e que, “com efeito, os auditores constataram que o réu
Henrique Pizzolato violou as normas internas do Banco do Brasil e, sem submeter as suas decisões
às alçadas competentes e aos órgãos de controle interno, determinou os repasses antecipados de
recursos da ordem de R$73.851.536,18 para as contas controladas pela DNA Propaganda, sabendo
que não havia previsão contratual para fazê-lo” (páginas 0741 e 0742 do acórdão anexado às
fl. 2.462).

31.
Diante do exposto, a Acusação entendeu restar inconteste que a DIMAC e a DIREV
deveriam ter agido no sentido de dar cumprimento às normas internas do Banco acerca
das alçadas competentes para autorizar o pagamento de despesas com publicidade e
propaganda sem diferenciar a proveniência dos recursos. Pois que, ainda que os recursos
viessem do Fundo, tal fato não implicava em não acolhimento da política interna do
Banco quanto às aprovações. O Regulamento do Fundo era expresso ao estabelecer que
deveria ser respeitada a política interna do Incentivador quanto às aprovações
envolvendo as ações incentivadas.

Da aprovação no âmbito do Fundo Visanet.

32.
Posteriormente à aprovação das Ações de Incentivo pelo Incentivador, conforme
descrito acima, a proposta seguia para o Fundo Visanet, por intermédio do representante
do Banco do Brasil no Comitê Gestor.

33.
Segundo disposição dos Regulamentos de 2003 e 2004 do Fundo Visanet,
competia ao Comitê Gestor, na forma do item IV.1 alínea “e”: “(i) preparar, assinar e
encaminhar à Visanet as propostas de Ações de Incentivo; (ii) preparar memorando e documentos
solicitando o pagamento ou reembolso de despesas; (iii) colher todas as aprovações necessárias de
acordo com a Política Interna do próprio Incentivador; (iv) prestar oficialmente os esclarecimentos
pedidos quando da análise da Ação de Incentivo pelo Comitê Gestor; (v) outras atribuições para
utilização e controle dos recursos do Fundo de Incentivo” (fls. 594 e 610/611), e, na forma do item
IV.2, alínea “a”, o Gestor do Fundo Visanet era responsável por apresentar “à Visanet, para análise
e aprovação, um relatório detalhado descrevendo as Ações de Incentivo propostas, seus objetivos,
benefícios almejados e, sempre que possível, os resultados alcançados e respectivo custo” (fls.
594 e 611).

34.
Consoante as disposições do Regulamento, a Acusação concluiu que a
responsabilidade do Fundo Visanet restringia-se, basicamente, à verificação da aderência
mercadológica das propostas elaboradas pelos Incentivadores, não cabendo aos gestores
do Fundo verificar a adequação das propostas de Ações de Incentivo às normas e
procedimentos internos de cada um dos Incentivadores. Efetivamente, a decisão acerca
da realização das aludidas ações cabia, exclusivamente, ao Banco do Brasil.

35.
Ainda no tocante à responsabilidade do Fundo Visanet na tomada de decisão
acerca da escolha das Ações de Incentivo e das agências de publicidade contratadas, a
Acusação cita os seguintes trechos do voto do Exmo. Ministro Relator da Ação Penal n°
470/STF: “a Visanet só enviou recursos à DNA Propaganda por determinação do Banco do Brasil,
acionista do Fundo.”; “Os repasses milionários à agência controlada por MARCOS VALÉRIO e seus
sócios foram determinados por meio de Notas Técnicas comandadas pela Diretoria de Marketing do
Banco do Brasil, no uso dos recursos da instituição, como acionista do Fundo.”; e “Portanto, quem
pagou à DNA Propaganda foi o Banco do Brasil, e não a Visanet, que foi mera repassadora desses
recursos do Banco.” (página 0741 do acórdão anexado à fl. 2.462).

II.1.3 Alteração do modus operandi dos repasses financeiros efetuados às agências de
publicidade ao longo do período de 2001 a 2004.

36.
Segundo consta do Relatório da Auditoria Interna do Banco do Brasil (fls.
2.403/2.445v), as Notas Técnicas referentes às Ações de Incentivo propostas pelo Banco
entre 2001 e 2002 tinham o objetivo de aprovar as ações, definidas previamente, com a
indicação do valor e da origem dos recursos. Nesse período, o procedimento de repasses
apresentava as seguintes características:

a) Aprovação prévia das Ações de Incentivo, por meio de Notas Técnicas em que
constavam referências aos eventos que seriam realizados, de acordo com as
alçadas decisórias competentes determinadas nos normativos do Banco15;

b) Os repasses financeiros16 eram encaminhados pelo Gerente Executivo da DIMAC
às agências de publicidade antes da realização das Ações de Incentivo aprovadas
previamente; e

c) Não havia mecanismos de controle que possibilitassem ao Banco verificar a
realização dos eventos pagos antecipadamente às agências de publicidade.

37.
Na sistemática adotada em 2003 e 2004, as Notas Técnicas tinham o objetivo
específico de aprovar o aporte financeiro da verba disponibilizada pelo Fundo, definindo o
seu valor e o repasse da verba para a agência DNA17. A aprovação de propostas para a
realização de Ações de Incentivo, com a utilização dos recursos repassados à referida
agência, ocorria posteriormente e por intermédio de notas diversas. Os procedimentos de
repasse para o período apresentavam as seguintes características (fls. 2.405/2.407v.):

a) Repasses financeiros eram feitos à agência de publicidade antes da programação
das Ações de Incentivo;

b) Ausência de controles que possibilitassem ao Banco acompanhar a movimentação
financeira da conta em que era efetuada a antecipação dos recursos, e fiscalizar a
aplicação dos repasses efetuados, inclusive em relação ao estabelecimento formal
de cronograma e de condições para utilização dos recursos repassados;

c) Ausência de aprovação formal dos escalões detentores das respectivas alçadas
decisórias quanto a esses repasses; e

d) Não implementação de controles sistematizados para o acompanhamento da
execução e do pagamento das Ações de Incentivo programadas com utilização dos
recursos repassados à DNA, principalmente no que se refere à exigência de
efetiva prestação de contas da citada agência18.

38.
A alteração no modus operandi, demonstrada acima, já havia sido mencionada
pelo ex-diretor de Varejo do Banco, Paulo Euclides Bonzanini, ao declarar que “no
decorrer dos exercícios de 2001 e 2002 foram antecipados [à Visanet] créditos para realização de
eventos específicos. Contudo, a partir de 2003, os recursos para propaganda e eventos
promocionais solicitados pela Diretoria de Marketing passaram a ser antecipados à empresa de
publicidade sem a prévia identificação dos eventos a serem realizados” (fl. 556).

39.
Em outras palavras, conforme bem sintetizado pelo Relatório de Auditoria Interna
do Banco do Brasil, em 2001/2002, definia-se o que fazer e antecipava-se o pagamento
do que estava programado; distintamente, em 2003/2004, antecipavam-se os recursos
e, depois, programava-se o que fazer (fls. 2.445/2.445v).

40.
No mesmo entendimento seguiu o voto do Ministro Relator do STF na Ação Penal
no 470, in verbis: “ao contrário da alegação da defesa, os repasses feitos nos anos anteriores
(2001 e 2002) não seguiram a mesma sistemática. [...] enquanto no período anterior
(2001/2002), as Notas Técnicas detalhavam ações de marketing, e não quem seria beneficiário dos
recursos, no período do Sr. Henrique Pizzolato deu-se uma inversão: as Notas Técnicas visavam
tão somente a determinar a transferência dos recursos para a DNA Propaganda, sem especificação
das ações que deveriam ser realizadas” (fl. 2.462 - fls. 757/758 do acórdão).

41.
Para a Acusação, restou clara a alteração realizada no procedimento de repasses
financeiros nos anos de 2003 e 2004, permitindo que o dinheiro fosse repassado à DNA
sem a definição prévia da Ação de Incentivo a que se destinava, criando um ambiente
altamente propício para o eventual mau uso da verba e, ao mesmo tempo, dificultando
qualquer fiscalização acerca da utilização dos recursos.

42.
Os ex-diretores da DIMAC e da DIREV, Henrique Pizzolato e Paulo Euclides
Bonzanini, defenderam que a antecipação de recursos à DNA possibilitava ao Banco a
obtenção de descontos, que, por sua vez, seriam convertidos em maior quantidade de
anúncios, eventos e promoções. Paulo Euclides Bonzanini declarou, inclusive, que lhe
foram relatadas, pelo então Diretor de Varejo, pelo Gerente Executivo, pelos Gerentes de
divisão e vários técnicos da área de cartões, inúmeras vantagens decorrentes da
antecipação de recursos à agência de publicidade sem a prévia identificação dos eventos, a saber:

a) De acordo com o Regulamento do Fundo, o valor a que o Banco tinha direito era
definido em função de sua participação na empresa e não sofria qualquer correção
durante o ano. Ou seja, se utilizados em janeiro ou dezembro, os valores seriam
os mesmos. Outros Bancos sócios solicitavam os recursos logo no início do ano,
programando eventos e aprovando junto à Visanet a transferência da totalidade
dos recursos para empresas de publicidade e propaganda;

b) A atribuição da responsabilidade pelo acompanhamento da utilização da verba
pela DIMAC permitiria uma gestão homogênea e facilitaria o controle da saída dos
recursos e a comprovação da realização das campanhas, aproveitando-se de
estrutura já existente; e

c) Ainda de acordo com o relato pessoal do Diretor de Varejo à época, ratificado pela
então Secretária Executiva do Conselho Diretor, com a posse da nova Diretoria do
Banco do Brasil no início de 2003, o então Diretor de Marketing e Comunicação,
tomando conhecimento dos recursos orçamentários existentes e também dos
recursos previstos para o Fundo Visanet, propôs a migração da utilização dos
recursos do Fundo, exclusivamente, para a DIMAC. A forma encontrada foi a
transferência antecipada dos recursos para a agência DNA (fl.557).

43.
Contudo, segundo a Acusação, não há nos autos provas da real obtenção de
vantagem com as referidas antecipações financeiras à DNA sem o prévio ajuste dos
eventos a serem promovidos. Neste sentido, vale citar o seguinte trecho do Relatório de
Auditoria do Banco do Brasil, de 07.12.2005, item 5.2.5: “Foi constatada ocorrência de
antecipações de recursos a agências de publicidade, sem registro, na documentação analisada, de

informações que demonstrassem a vantajosidade ou a necessidade do procedimento...” (fls.
2.320). Ademais, os administradores do Banco que prestaram declarações a esta
Autarquia sequer puderam oferecer exemplos de ações que algum dos citados benefícios
tivesse se materializado.

44.
Os administradores, Paulo Euclides Bonzanini e Henrique Pizzolato,
argumentaram ainda que a ocorrência desses adiantamentos era prática comum no
mercado, cujo objetivo era evitar perdas financeiras. Contudo, a Acusação entendeu que,
ainda que se tratasse de prática corrente, era dever dos administradores do Banco
responsáveis pelas áreas envolvidas empreender o cuidado necessário para salvaguardar
a correta destinação dos recursos transferidos.

II.1.4 - Controle dos recursos repassados pelo Fundo de Incentivo Visanet à agência de
publicidade DNA Propaganda Ltda.

45.
De acordo com as Notas Técnicas de repasse dos anos de 2003 e 200419, os
recursos financeiros foram depositados “diretamente para a DNA Propaganda Ltda., mediante
depósito em conta-corrente [...], junto ao Banco do Brasil, ficando a utilização da verba
condicionada à aprovação das campanhas, pelas Diretorias de Marketing e Comunicação e de Varejo”.

46.
Ainda que as Notas Técnicas tivessem a intenção de demonstrar certo controle
sobre os valores transferidos, o relatório de Auditoria Interna do Banco demonstrou que
tal medida era de âmbito interno e não possuía vinculação formal com a agência, e que
se mostrava ineficaz sob a ótica de controle de utilização das verbas. No mesmo
relatório, enfatizou-se ainda que “a conta era de livre movimentação e também não havia
qualquer formalização de ajuste, entre o Banco e aquela empresa [DNA propaganda], que pudesse
permitir ingerência externa sobre a referida liberação e movimentação dos recursos repassados” (fl. 2.427).

47.
No mesmo sentido, apontou-se uma norma interna do Banco do Brasil, LIC
15.5.1.1.1, de 24.04.2003, cuja gestora era a própria DIREV, na qual se prevê que
“CONTA CORRENTE é a conta livremente movimentada pelo cliente, sem interferência direta do
Banco”. Segundo a Acusação, certamente os diretores da DIMAC e da DIREV, signatários
das Notas Técnicas, sabiam que não dispunham de ferramentas de controle sobre o
montante depositado na conta corrente da agência.

48.
O referido Relatório de Auditoria Interna também apontou a total falta de controle
do Banco sobre o uso dos recursos repassados para o Fundo Visanet, conforme delineado
no item 5.2.5.2: “A inexistência, no âmbito do Banco, de formalização de instrumento, ajuste ou
equivalente, para disciplinar as destinações dadas aos recursos adiantados às agências de
publicidade, dificulta a obtenção de convicção de que tais recursos tenham sido utilizados
exclusivamente na execução de ações de incentivo ao abrigo do Fundo” (fl. 2.320v).

49.
A ausência de mecanismos de controle foi igualmente observada pelo Ministro
Relator da Ação Penal no 470/STF, nos seguintes termos: “O Procurador-Geral da República
destaca o fato de que ‘as antecipações não observaram qualquer procedimento que pudesse
garantir o mínimo de controle da aplicação dos recursos públicos originários do Banco do Brasil’”
(conforme páginas 0223 e 0224 do acórdão anexado à fl. 2.462).

50.
Diante das considerações acima, a Acusação concluiu não haver dúvidas de que o
Banco não dispunha de mecanismos de controle capazes de garantir que o dinheiro
depositado na conta corrente sob a titularidade da agência DNA fosse efetivamente
utilizado nas ações de incentivo de interesse do Banco.

II.1.5 Do julgamento no STF da Ação Penal no 470.

51.
Foi objeto da Ação Penal no 470, instruída perante o Supremo Tribunal Federal, o
desvio de dinheiro público, ocorrido entre o final do ano de 2002 e junho de 2005, para o
pagamento de parlamentares em troca da aprovação de projetos de interesse do Poder Executivo.

52.
No acórdão proferido no âmbito da Ação Penal no 470, o STF decidiu que o
repasse realizado através da participação que o Banco do Brasil possuía no Fundo Visanet
durante o período de 2003 a 2005 foi um dos meios utilizados para desviar recursos
públicos. Por conseguinte, o STF condenou Henrique Pizzolato pelos crimes de
corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro e também ex-sócios da agência DNA
pelos crimes de corrupção ativa e peculato. Ressalte-se que outros diretores e
funcionários do Banco não foram objeto da investigação na ação citada, estando o
procedimento focado no ex-diretor da DIMAC, Henrique Pizzolato.

53.
Foram objeto de análise pela SPS/PFE documentos extraídos da Ação Penal,
notadamente o Laudo de Exame Contábil no 2828/2006-INC, no âmbito do qual foram
respondidos os seguintes quesitos formulados pelo Procurador-Geral da República que se
relacionam diretamente ao objeto deste Inquérito Administrativo20:

“2. A quem competia fazer o gerenciamento dos recursos do Fundo de incentivo
Visanet, repassados à DNA Propaganda Ltda.?

192. As regras do Fundo de Incentivo Visanet determinavam que competia a cada banco acionista,
emissor dos cartões Visa, planejar e executar suas próprias ações de propaganda, marketing ou
incentivo, objetivando promover a aquisição e uso dos cartões, bem como contratar, cotar e negociar
diretamente com os fornecedores necessários para implementação e execução da ação proposta.
193. O Conselho de Administração da Visanet também tinha responsabilidade de averiguar a utilização
dos recursos; examinar, trimestralmente, o relatório de valores despendidos e comprometidos em
Ações de Incentivo; rever as diretrizes e estratégias; determinar, quando julgar necessário, auditoria
interna no Fundo de Incentivo Visanet; e determinar a extinção do Fundo de Incentivo Visanet, quando
for de interesse da Sociedade.
194. Dessa forma, sem desconsiderar a responsabilidade da Visanet, por meio do Conselho de
Administração, o gerenciamento dos valores repassados à DNA era de responsabilidade do Banco do
Brasil. Assim, era indicado pelo Banco, como única pessoa responsável, um “gestor do Fundo de
Incentivo” para cuidar dos assuntos relacionados às Ações do Fundo de Incentivo. (...)

5. É possível identificar na contabilidade e nos extratos bancários da DNA os
pagamentos realizados, relativos ao Fundo de Incentivo Visanet, a fornecedores
ou prestadores de serviços?

(...)
201. No entanto, em síntese, pode-se afirmar que a DNA não apresentou os livros contábeis para 2001
e 2002. Para 2003 e 2004 apresentou duas contabilidades, original e reprocessada. A contabilidade
original encontra-se incompleta, com ausência de grande número de operações. A contabilidade
reprocessada traz registros incompatíveis com as operações realizadas, tais como existência de
passivos fictícios, registro de transferências financeiras para distribuição de lucros e mútuos.
202. Nos extratos bancários foram encontradas diversas divergências com os registros contábeis e as
planilhas de controle dos recursos do Fundo encaminhadas, seja em razão de valores, de tipo de
operação ou de beneficiários.
203. A contabilidade reprocessada não é revestida das formalidades exigidas, dentre outros, pelas
Normas Brasileiras de Contabilidade, Lei das S.A e Código Civil, não tem assim, validade legal,
conforme exposto no Laudo n.o 3058/2005 – INC, de 29/11/2005.
(...)

7. A prestação de contas DNA/Visanet, apresentada pela DNA, possui todos os
documentos e registros necessários para a devida comprovação da utilização dos
recursos esperados?

(...)
209. Em relação aos anos de 2003 e 2004, as planilhas de controle da conta 6030000-3 não estão em
acordo com a movimentação financeira na conta, conforme descrito no item IV.8 – Dos Principais
Pagamentos a Prestadores de Serviço.
210. A partir das análises, conclui-se que os documentos apresentados são insuficientes para
atestarem a efetiva prestação do serviço, principalmente por não apresentarem descrição detalhada do
serviço prestado e, em muitos casos, não constarem nenhuma referência à Visanet ou aos cartões
Visa.
211. Cabe evidenciar que em nenhum momento foi apresentada prestação de contas abrangendo todo
o período. O próprio Banco do Brasil, por meio de sua auditoria interna, concluiu que, em relação ao
ano de 2001 e 2002, não existem documentos probatórios das ações efetivadas.

8. É possível afirmar se houve efetiva prestação de serviços pelos fornecedores
relativos a verba do Fundo de Incentivo Visanet? Os recursos foram utilizados de
acordo com os Regulamentos do Fundo?

212. A utilização dos recursos se deu em total desacordo com os regulamentos do Fundo,
principalmente em decorrência dos adiantamentos. Agrava-se ainda que, conforme exposto na
resposta ao quesito anterior, a documentação encaminhada não permite concluir acerca da efetiva
prestação dos serviços após a concessão dos adiantamentos.
213. Importante destacar que foram encontradas notas fiscais que, referente a novos adiantamentos
concedidos aos “subcontratados”, não representam serviços efetivamente prestados.
Além disso, conforme item IV.8 – Dos Principais Pagamentos a Prestadores de Serviço, da
documentação encaminhada pela DNA, que deveria justificar a aplicação dos recursos, constam,
também, notas fiscais referentes a serviços incompatíveis com o objeto do Fundo e outras que
discriminam inadequadamente os serviços prestados, item IV.9 - Das prestações de Contas.

9. As prestações de serviço relativas ao Fundo de Incentivo Visanet foram
efetivadas de acordo com o contratado entre a DNA Propaganda e o Banco do
Brasil ou a DNA Propaganda e a Companhia Brasileira de Meios de Pagamento –
CBMP?

215. De acordo com o item IV.5 – Dos contratos, não foi apresentado vínculo formal jurídico entre a
DNA e o Banco do Brasil, ou a DNA e a Visanet, para prestação de serviços de propaganda e
publicidade para o Banco do Brasil relativamente à marca Visa, com verba originária do Fundo de
Incentivo Visanet21.
216. Ademais, as notas fiscais que acobertavam as transferências eram falsas, conforme exposto no
item IV.7 – Dos Projetos Publicitários Aprovados com a DNA, parágrafo 65, e foram emitidas
pela DNA contra a CBMP sem a efetiva prestação de serviços e a discriminação de que se tratava de
adiantamento de recursos.
217. Diante do exposto, os Peritos concluem que os recursos que totalizam, aproximadamente,
R$92.000.000,00 (noventa e dois milhões de reais) foram transferidos ou repassados pela Visanet à
empresa DNA sem a existência de contratos ou repassados pela VISANET à empresa DNA sem a
existência de contratos ou quaisquer outros documentos legais que dêem suporte às operações,
conforme afirmações do Banco do Brasil, da Visanet e da DNA Propaganda Ltda.”

54.
A SPS e a PFE consideraram ainda o depoimento de D.F.M., gerente de mídia do
Banco do Brasil e responsável pelo controle de verba de veiculação publicitária da
Companhia, que declarou que, no ano de 2003, a DNA recebeu receitas oriundas da
Visanet sem ter veiculado campanhas publicitárias e sem ter a intenção de fazê-lo, bem
como que as orientações acerca das diretrizes a serem seguidas pelo núcleo de mídia,
onde trabalhava, eram determinadas pelo Diretor de Marketing22.

II.2. Da atuação dos administradores do Banco do Brasil.

II.2.1. Da atuação do Diretor de Marketing e de Comunicação.

55.
O Diretor da DIMAC, Henrique Pizzolato, foi signatário de, pelo menos, três
Notas Técnicas que repassaram recursos do Fundo para a conta corrente de livre
movimentação da DNA: Nota Técnica DIMAC/DIREV-2003/1141, de 05.05.2003, no valor
de R$23.300.000,00 (fls. 676/678); Nota Técnica DIMAC/DIREV-2004/0251, de
20.01.2004, no valor de R$35.000.000,00 (fls. 679/680); e Nota Técnica DIMAC/DIREV-
2004/1410, de 11.05.2004, no valor de R$9.097.024,75 (fls. 2.257/2.258).

56.
Em esclarecimentos prestados à CVM, em 12.09.2006, relacionados à antecipação
de recursos do Fundo Visanet às agências de publicidade e aos termos do relatório de
Auditoria do Banco do Brasil, o ex-diretor aduziu, em suma, que a DIMAC não participava
de qualquer instância deliberativa do Fundo Visanet, e que isso seria atribuição da
DIREV, razão pela qual não deveria ser responsabilizado pelo repasse de recursos às
agências (fls. 934/935).

57.
Posteriormente, em uma segunda correspondência, protocolada em 01.08.2007,
prestando novos esclarecimentos, o declarante defendeu que os recursos do Fundo não
pertenciam ao Banco do Brasil, por serem propriedade da CBMP. Aduziu, também, que
esse tipo de repasse antecipado de recursos era prática comum no mercado, das quais
advinham inúmeras vantagens para o Fundo, razão pela qual sustentou que não haveria
qualquer irregularidade em sua adoção (fls. 977/990).

58.
No que diz respeito a tais alegações, a Acusação reiterou que os recursos do
Fundo pertenciam ao Banco do Brasil e que a aprovação realizada no âmbito do Fundo
era de caráter estritamente formal, limitada à verificação da aderência mercadológica.
Ademais, as aprovações de repasses eram, com efeito, realizadas pela DIMAC e pela
DIREV, conjuntamente.

59.
Segundo a Acusação, a DIMAC também era a principal encarregada da escolha da
agência de publicidade responsável pela execução das ações de incentivo, bem como
pela adequada fiscalização das políticas por ela definidas previamente, o que é
corroborado pelas correspondências trocadas entre a DIMAC e a DNA, já referidas, nas
quais foram estabelecidas as regras para atuação dessa agência em relação ao Fundo
nos anos de 2003 e 2004 (fl. 2.247/2.253v.).

60.
Destarte, como era atribuição do Banco do Brasil, enquanto Incentivador, a
definição dos termos das propostas, a escolha dos encarregados de sua execução e a
fiscalização do seu cumprimento, a Acusação concluiu que, em ultima análise, o Banco do
Brasil, que centralizava todas essas funções, tinha o poder de definir, na prática, a
destinação dos recursos do Fundo. Diante disso, seria incontestável que essa
responsabilidade cabia ao Diretor da DIMAC, Henrique Pizzolato.

61.
Quanto às antecipações de recursos, como já referido, não houve comprovação
acerca de qualquer vantagem obtida pelo Banco por conta dessa prática. No entender da
Acusação, ainda que se tratasse de prática comum no mercado, os administradores não
empreenderam o cuidado minimamente necessário para salvaguardar os recursos transferidos.

62.
A Acusação ressalta, ainda, que o procedimento de antecipação de recursos, sem
a exigência de que fossem discriminadas as ações de publicidade que seriam adotadas
com os recursos repassados, foi alterado pouco tempo depois (cerca de dois meses) de

Henrique Pizzolato ter assumido o cargo de Diretor de Marketing e de Comunicação, uma
vez que tomou posse em 17.02.2003 e a primeira Nota Técnica com procedimento
diferenciado foi assinada em 05.05.2003. Outrossim, Henrique Pizzolato ocupava o cargo
de diretor da DIMAC quando foi atribuída, com exclusividade, à DNA, a implementação
das estratégias de marketing relacionadas às atividades de varejo do Banco, o que
incluía as ações referentes aos cartões de crédito.

63.
Conforme relatado por Paulo Euclides Bonzanini, partiu de Henrique Pizzolato a
decisão de atribuir à DNA a possibilidade de receber as antecipações de recursos
oriundos do Fundo Visanet (fl. 557):

“Ainda de acordo com o relato pessoal do Diretor de Varejo à época, o que me foi ratificado pela então
Secretária Executiva do Conselho Diretor, com a posse da nova Diretoria do Banco do Brasil no início
de 2003, o então Diretor de Marketing e Comunicação, tomando conhecimento dos recursos
orçamentários existentes e também dos recursos previstos para o Fundo Emissor Visanet, propôs a
migração da utilização dos recursos do Fundo Emissor Visanet, exclusivamente, para a Diretoria de
Marketing. A forma encontrada foi a transferência antecipada dos recursos para a agência DNA.”

64.
A Acusação concluiu que Henrique Pizzolato, como Diretor da DIMAC à época,
participou da tomada de decisão envolvendo as Ações de Incentivo do Fundo Visanet,
desrespeitando as alçadas decisórias nos processos de aprovação conjunta pela DIMAC e
DIREV das Notas Técnicas que repassaram recursos à agência.

65.
Outra irregularidade em relação às atribuições da DIMAC, enquanto chefiada por
Henrique Pizzolato, no que se refere às Ações de Incentivo do Fundo, foi a ausência de
relatórios de acompanhamento de desembolsos de recursos feitos pela agência,
expressamente previstos nas Notas Técnicas23. Nesse mesmo sentido, concluiu a
Auditoria Interna do Banco do Brasil, ao dispor em seu relatório que: “...tais relatórios não
foram emitidos, e, como o valor das ações de incentivo não ultrapassava a alçada do Comitê de
Comunicação, o Conselho Diretor, que, formalmente, não teve ciência das Notas de repasses,
também, formalmente, não tomava conhecimento das Notas que propunham a utilização dos
recursos repassados” (fls. 2.406/2.406v).

66.
Ademais, segundo informação prestada pelo diretor da DIREV, Paulo Euclides
Bonzanini, o então diretor da DIMAC, Henrique Pizzolato, não teria incluído, até
novembro de 2004, informações a respeito da utilização do Fundo Visanet em um
documento denominado “Informações Gerenciais Customizadas para o Nível Executivo”,
distribuídos aos membros do Conselho Diretor, aos membros do Comitê de Comunicação
e à Diretoria Executiva (fls. 562).

67.
A Acusação observou, ainda, que as informações sobre o Fundo Visanet não eram
tratadas com a devida transparência pela DIMAC, o que, como demonstrado, decorreu da
conduta de Henrique Pizzolato, visto que, enquanto Diretor de Marketing e Comunicação
tinha pleno conhecimento das Ações de Incentivo e responsabilidade pela prestação das
informações de seu setor aos demais executivos do Banco.

68.
No âmbito do julgamento da Ação Penal no 470, o Supremo Tribunal Federal
atribuiu a Henrique Pizzolato a responsabilidade pela tomada das decisões referentes aos
repasses de verbas à DNA, atribuindo-lhe a intenção de desviar fundos que o Banco do
Brasil havia aportado no Fundo Visanet. Nas palavras do Exmo. Sr. Ministro Joaquim
Barbosa, Relator do caso:

“Essas informações são cristalinas: a Visanet só enviou recursos à DNA Propaganda por determinação
do Banco do Brasil, acionista do Fundo. Os repasses milionários à agência controlada por MARCOS
VALÉRIO e seus sócios foram determinados por meio de Notas Técnicas comandadas pela Diretoria de
Marketing do Banco do Brasil, no uso dos recursos da instituição, como acionista do Fundo. Portanto,
quem pagou à DNA Propaganda foi o Banco do Brasil, e não a Visanet, que foi mera repassadora
desses recursos do Banco. (...) No caso, os depósitos de R$73.851.536,18 na conta da DNA
Propaganda só ocorreram porque assim determinou o réu HENRIQUE PIZZOLATO, responsável maior
pela verba de marketing e publicidade do Banco do Brasil, em razão do cargo que ocupava. Assim,
HENRIQUE PIZZOLATO agiu com o dolo de beneficiar a agência representada por Marcos Valério, que
não havia prestado qualquer serviço em prol dos cartões do Banco do Brasil da bandeira Visa,
tampouco tinha respaldo contratual para fazê-lo. De fato, o contrato entre a DNA Propaganda e o
Banco do Brasil não fazia qualquer alusão à Visanet (fls. 45/71, apenso 83, vol. 1)24.
(...)
Embora o Sr. HENRIQUE PIZZOLATO não fosse o gestor do Banco do Brasil junto ao Fundo Visanet, a
atuação desse gestor dependia de sua prévia autorização, por meio das notas técnicas, nas quais o Sr.
HENRIQUE PIZZOLATO indicou a DNA Propaganda como favorita25.”

69.
Diante do exposto acima, a SPS/PFE conclui que Henrique Pizzolato não serviu
com lealdade aos interesses da companhia aberta que administrava, tendo
desrespeitado, portanto, o art. 155, caput, da Lei no 6.404/7626.

II.2.2. Da atuação dos Diretores de Varejo.

70.
As Notas Técnicas de repasses dos anos de 2003 e 200427 continham a
determinação de que a utilização da verba pela agência de publicidade escolhida ficava
“condicionada à aprovação das campanhas pelas Diretorias de Marketing e de Varejo”,
deixando evidente, no entender da Acusação, a responsabilidade conjunta das duas
Diretorias no controle sobre os recursos transferidos, bem como a vinculação da segunda
Diretoria na parte operacional do processo.

71.
Segundo a Acusação, tal vinculação da DIREV seria ainda corroborada pelas
declarações prestadas à Auditoria Interna do Banco por L.B.S., Gestor do Fundo à época
dos fatos e Gerente de Divisão da Diretoria de Varejo. Ao ser questionado, o gestor
declarou que os documentos relacionados aos controles de saldo do Fundo e dos
pagamentos eram constantemente solicitados pelo Gerente Executivo da Gerência de
Meios de Pagamento e pelo Diretor de Varejo para consultas e outras deliberações e,
também, que “[as] decisões e articulações com outras Diretorias e com a Visanet para utilização
dos recursos do Fundo eram feitas pelo Diretor da Diretoria de Varejo” (fl. 1.875v).

72.
Especificamente quanto à atuação de Fernando Barbosa de Oliveira, a
Acusação destacou que ocupou o cargo de Diretor da DIREV no período de 17.02.2003
até 08.03.2004, tendo sido signatário de duas Notas Técnicas: Nota Técnica
DIMAC/DIREV-2003/1141, de 05.05.2003, no valor de R$23.300.000,00 (fls. 676/678);
e Nota Técnica DIMAC/DIREV-2003/3281, de 03.11.2003, no valor de R$6.454.331,43
(fls. 282/283).

73.
Nos esclarecimentos prestados em 10.08.2006 (fls. 174/201), após descrever o
funcionamento interno do Fundo, enfatizando que os recursos seriam de propriedade
deste, o que, segundo a Acusação, se revelou não ser verdadeiro, o declarante afirmou
que as Ações de Incentivo encaminhadas ao Fundo foram aprovadas sem contestação e
que os pagamentos foram realizados diretamente pelo Fundo à agência. Defendeu
também que não havia, no âmbito interno do Banco, regras que disciplinassem o
procedimento a ser adotado em relação às propostas de Ações de Incentivo, e que não

sendo os recursos pertencentes ao Banco, as regras de controle interno não seriam a
eles aplicadas.

74.
No mais, o declarante alegou, essencialmente, que (i) a DIMAC era responsável
pela elaboração das Notas Técnicas relacionadas ao uso dos recursos, pela fiscalização da
execução das Ações de Incentivo e pela escolha da respectiva agência de publicidade; (ii)
o adiantamento dos recursos, além de apresentar vantagens à Companhia, ocorria
mediante condição suspensiva, a saber, a aprovação prévia das campanhas pela DIMAC e
DIREV; e (iii) a atuação da DIREV se dava, apenas, na aprovação das Ações de
Incentivo, na qualidade de gestora do produto cartão de crédito e débito e dos modelos
de segmentação e relacionamento com o clientes do Pilar Varejo do Banco, não tendo
participação na escolha da DNA como agência responsável pela execução das Ações de Incentivo.

75.
Para a Acusação, contudo, as alegações apresentadas, além de não encontrarem
qualquer respaldo, são manifestamente contrárias às provas constantes dos autos,
consoante referidas acima.

76.
Segundo a Acusação, apesar de participar da administração do Fundo na
qualidade de membro do Conselho de Administração, Fernando Barbosa de Oliveira
concordou com a antecipação de recursos à DNA, sem a prévia discriminação das Ações
de Incentivo a serem implementadas.

77.
O declarante argumentou que a Nota Técnica da qual fora signatário condicionava
expressamente a utilização dos recursos repassados à DNA à aprovação das campanhas
conjuntamente pela DIMAC e DIREV e que tal condição, inserida na Nota Técnica pela
própria DIMAC, lhe passava “toda a tranquilidade de que os recursos estariam depositados em
conta vinculada, não de livre movimentação, e que somente seriam utilizados com a aprovação das
campanhas pelas Diretorias envolvidas, dentre elas a Diretoria de Varejo, da qual eu era o primeiro
gestor. Assim, como a questão não retornou à apreciação da Diretoria de Varejo tal como previa a
Nota Técnica, era de se supor que os recursos não foram utilizados pela agência de publicidade,
sendo inimaginável que estes recursos fossem utilizados indevida e prematuramente. Esse
controle, como dito, cabia à Diretoria de Marketing, que era responsável por manter o
relacionamento com as agências de publicidade contratadas.” (fls. 190/191).

78.
Entretanto, ao ver da Acusação, não seria factível tal argumentação, no sentido de
não ter acesso às informações referentes à utilização dos recursos pela agência de
publicidade, com a justificativa de que a aprovação das campanhas não se dera
conjuntamente, conforme determinavam as Notas Técnicas. Afinal, não seria razoável
sustentar que o Diretor responsável pela DIREV, há mais de um ano, não tivesse tomado
qualquer providência no intuito de averiguar por que razão tal procedimento não estava
sendo adotado.

79.
Além do mais, a Acusação observou que Fernando Barbosa de Oliveira, na
qualidade de conselheiro de administração do Fundo, recebia, trimestralmente, um
relatório demonstrando os valores despendidos e comprometidos com Ações de Incentivo
pelos Incentivadores, portanto, tinha ciência de que as Ações de Incentivo estavam
ocorrendo. Era, ainda, uma de suas atribuições, a fiscalização relacionada à utilização
dos recursos de acordo com as diretrizes e estratégias do negócio, como aduz o art. V.4
do Regulamento do Fundo nos anos de 2002, 2003 e 2004: “Faz parte das atribuições do
Comitê Gestor e do Conselho de Administração da Visanet a averiguação de que os recursos do
Fundo de Incentivo Visanet sejam utilizados de acordo com as diretrizes e estratégias de negócio e
as condições deste Regulamento” (fls. 582, 591 e 615).

80.
Diante de tais evidências, a Acusação entendeu não ser plausível a alegação de
que Fernando Barbosa de Oliveira desconhecia o fato de que todos os recursos
relacionados ao Incentivador Banco do Brasil, e que foram repassados à DNA, haviam
sido utilizados ou desembolsados por essa agência apenas porque não foi consultado
acerca das campanhas de marketing a serem desenvolvidas, sem demonstrar a prática
de qualquer ato visando à obtenção de tais informações. Nesse tocante, a Acusação
reporta-se ao documento encaminhado pela Gerência Executiva da DIREV, no qual são
relatadas essas operações e onde consta despacho do próprio Fernando, dando-se por
cientificado (fl. 2.033).

81.
Nesse sentido, lembra a Acusação que o aludido Diretor sabia que não havia
rotina interna relacionada à supervisão da utilização dos repasses financeiros à DNA, que
os valores haviam sido transferidos a uma conta-corrente, portanto, de livre
movimentação. Resta claro para a Acusação que são desprovidas de qualquer
fundamento suas alegações de que os depósitos seriam feitos em conta vinculada, onde
os recursos não poderiam ser livremente movimentados, ou que a DIMAC disporia de
mecanismos para efetuar o controle e o acompanhamento das contas no tocante aos desembolsos.

82.
Ainda no entender da Acusação, a alegação de desconhecimento de todos os fatos
demonstra uma total displicência em relação à liberação de recursos do Fundo, uma vez
que, por estar presente em cargos de administração, tanto no Fundo Visanet como no
Banco do Brasil, poderia ter tomado providências no sentido de exigir a implementação
das mesmas rotinas administrativas adotadas nas demais ações de marketing do Banco,
que garantiriam maior transparência e fiscalização às operações. Sua atitude, portanto,
não teria resguardado os legítimos interesses da sociedade aberta na qual exercia cargo de direção.

83.
No que diz respeito à sua interferência na escolha da agência DNA como a
responsável por desenvolver as ações de incentivo, a Acusação salienta que sua posição
é diferente da ocupada por Henrique Pizzolato, visto que não há elementos que
comprovem sua participação direta e dolosa na escolha da agência, tampouco na
idealização do novo procedimento de antecipação de receitas.

84.
Todavia, considerando as funções desempenhadas por Fernando Barbosa de
Oliveira, bem como o papel da DIREV na aprovação das campanhas de publicidade, a
Acusação concluiu que restou caracterizada a falha do Diretor de Varejo do Banco do
Brasil no cumprimento do seu dever legal de diligência, uma vez que, apesar de lhe ser
possível constatar as diversas irregularidades no procedimento de antecipação de
recursos, o diretor não tomou qualquer providência a este respeito.

85.
Diante do exposto, restou claro para a Acusação que Fernando Barbosa de
Oliveira descumpriu o dever de empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e a
diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus
próprios negócios, por não ter atuado de forma diligente na defesa dos interesses do
Banco do Brasil.

86.
Quanto à atuação de Paulo Euclides Bonzanini, a Acusação destaca que ocupou
o cargo de diretor da DIREV a partir de 09.03.2004, tendo sido signatário da Nota
Técnica DIMAC/DIREV/2004/1410, de 11.05.2004, que recomendava que o Fundo
Visanet efetuasse o repasse de R$9.097.024,75 à DNA (fls. 2.257/2.258).

87.
Ao prestar esclarecimentos à CVM em 16.08.2006, Paulo Euclides Bonzanini
alegou que a Nota Técnica da qual fora signatário teria sido assinada em menos de dois
meses após sua investidura no cargo (fls. 545/568).

88.
Nesse tocante, contudo, a Acusação destacou que, embora a Nota Técnica tenha
sido assinada pouco tempo após a sua investidura no cargo de diretor de Varejo, Paulo
Euclides Bonzanini já havia participado da aprovação de, pelo menos, outras seis Notas
Técnicas. Como destacado pelo diretor, essas seis Notas Técnicas anteriores
apresentavam fins específicos, diferentemente daquela que repassava recursos à DNA.

89.
Diante da observação dessa diferença em relação às demais Notas Técnicas, Paulo
Euclides Bonzanini questionou verbalmente o Gerente Executivo de propaganda e o
Gerente da área de cartões da Diretoria de Varejo. Contudo, tais esclarecimentos foram
fornecidos de mesmo modo, verbalmente, e não foram acompanhados de qualquer
elemento que demonstrasse a regularidade do procedimento adotado.

90.
Paulo Euclides Bonzanini arguiu que para ele restava claro que “se tratava de algo
controlável (conta vinculada ou outra com movimentação condicional) e que a Diretoria de
Marketing, além do adequado controle e acompanhamento sobre o cumprimento das ações
contratadas, submeteria cada uma das ações à Diretoria de Varejo e de que era o procedimento
normal a ser adotado” (fl. 561).

91.
O diretor alegou que, posteriormente, ao não obter informações acerca da
destinação e do controle dos recursos do Fundo, atuou na implementação de rotinas de
controle interno do Banco do Brasil e alterações no regulamento do Fundo, do qual era
conselheiro de administração.

92.
Contudo, no entender da Acusação, as alegações de que a Nota Técnica em
comento fora assinada pouco tempo depois de sua investidura no cargo de Diretor de
Varejo e que, assim que tomou conhecimento das fragilidades no procedimento adotado
para a aprovação e controle das ações de incentivo, tomou diversas providências no
sentido de modificar as rotinas internas no Banco do Brasil e no Fundo Visanet, não são
suficientes para afastar a sua responsabilidade.

93.
A Acusação lembra que, ainda que a sua atuação, posterior à assinatura da Nota
Técnica, possa ser levada em consideração em eventual dosimetria da pena porventura a
ele aplicada, o fato é que ele participou da aprovação dessa nota, adotando
procedimento distinto de qualquer outro que anteriormente lhe havia sido enviado pela
DIMAC, sem a adoção de diligências efetivas para a averiguação da legitimidade do
procedimento. Para a Acusação, a mera consulta verbal a integrantes da Diretoria de
Varejo não parece ser procedimento suficiente para atestar a legitimidade de um repasse
de recursos de valor tão significativo.

94.
A Acusação repisou que Paulo Euclides Bonzanini, que também era conselheiro de
administração do Fundo Visanet, foi signatário de uma Nota Técnica onde foi proposta
uma antecipação de recursos, sem a discriminação das ações de marketing que seriam
implementadas e desacompanhada de qualquer documento, com agência de publicidade
sem vínculo formal com o Fundo Visanet, e não tomou nenhuma medida efetiva para
verificar a regularidade do procedimento. Nesse sentido, concluiu que Paulo Euclides
Bonzanini não atuou de forma diligente na defesa dos interesses do Banco do Brasil.

95.
A acusação entendeu que, conforme descrito acima, o comportamento dos
Diretores de Varejo do Banco do Brasil em relação às Ações de Incentivo do Fundo
Visanet, ao deixarem de adotar quaisquer providências no sentido de sanar as
fragilidades nos procedimentos dos quais tinham ciência (ou deveriam ter, dado o seu
inegável acesso a diversas informações que lhes permitiam constatar as diversas
irregularidades no procedimento de aprovação das ações de incentivo e de antecipação
de recursos), demonstra que ambos descumpriram o dever de empregar, no exercício de
suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar
na administração dos seus próprios negócios, violando, portanto, o preceito constante no
art. 153 da Lei no 6.404/7628.

III.
Das Responsabilidades.

96.
Diante do exposto, a SPS/PFE concluiu pelas seguintes responsabilizações:

a) Henrique Pizzolato, por infringir o art. 155, caput, da Lei no 6.404/76, na
qualidade de diretor de marketing do Banco do Brasil, ao praticar atos que
levaram ao desvio de valores aportados pela Companhia no Fundo Visanet;

b) Fernando Barbosa de Oliveira, por infringir o art. 153 da Lei no
6.404/76, na qualidade de diretor de varejo do Banco do Brasil, ao não
empregar a diligência requerida para o exercício de suas funções nos atos
praticados no curso de seu mandato, relacionados às Ações de Incentivo
do Fundo Visanet, entre eles, as antecipações de recursos à agência DNA
Propaganda Ltda.; e

c) Paulo Euclides Bonzanini, por infringir o art. 153 da Lei no 6.404/76, na
qualidade de diretor de varejo do Banco do Brasil, ao não empregar a
diligência requerida para o exercício de suas funções nos atos praticados
no curso de seu mandato, relacionados às Ações de Incentivo do Fundo
Visanet, entre eles, a antecipação de recursos à agência DNA Propaganda Ltda.

IV.
Das Defesas.

IV.1. Da Defesa de Henrique Pizzolato.

97.
Devidamente intimado, o acusado apresentou suas razões de defesa, acostadas às
fls. 2.609/2.635, cujos termos seguem abaixo sintetizados.

98.
Preliminarmente, o Acusado ponderou que a CVM, ao considerar que os valores
seriam aportados pelo Banco do Brasil no Fundo Visanet, cometeu um equívoco, pois que
essa situação de fato não ocorria, ademais, seria um contra-senso acreditar que o Banco
aportaria recursos em Fundo (i) exclusivamente destinado à promoção da marca VISA,
(ii) de propriedade da CBMP, (iii) que poderia distribuir os valores a bancos concorrentes,
(iv) com recursos que, para serem utilizados, dependiam da aprovação da CBMP, (v)
constituído com recursos não corrigidos monetariamente que, se não utilizados dentro de
um período de tempo seriam perdidos, (vi) que a qualquer tempo poderia ser extinto
unilateralmente pela CBMP sem qualquer aviso ou previsão jurídica que garantisse o
pagamento de projetos que estivessem contratados ou em andamento.

99.
Ademais, o acusado arguiu que sua competência, enquanto diretor de marketing e
comunicação do Banco do Brasil, não abrangia a gestão de recursos do Fundo —
comando atribuído pelo Banco a um funcionário específico — não participava também das
decisões relacionadas à CBMP ou de qualquer instância do Fundo que decidia sobre a
utilização ou fiscalização de seus recursos. Segundo ele, as decisões administrativas
estavam a cargo da Diretoria de Mercado de Capitais e Investimento e da Diretoria de Varejo.

100.
No que se refere à acusação de praticar atos que levaram ao desvio de valores
aportados pela Companhia no Fundo, o acusado reiterou que não era de sua
competência, no âmbito do Banco, ou no do Fundo, solicitar ou efetuar pagamentos com
os recursos do Fundo à agência de publicidade, portanto, tal acusação não seria factível.

101.
O acusado esclareceu que o Regulamento do Fundo continha uma cláusula que
previa a obrigação do representante legal do Incentivador indicar, formalmente, um
gestor29, que teria poderes para (i) preparar, assinar e encaminhar à Visanet as
propostas de Ações de Incentivo; (ii) preparar memorando e documentos solicitando o
pagamento ou reembolso de despesas; (iii) colher todas as aprovações necessárias de
acordo com a política interna do próprio Incentivador; (iv) prestar oficialmente os
esclarecimentos pedidos quando da análise da Ação de Incentivo pelo Comitê Gestor; e
(v) outras atribuições para utilização e controle dos recursos do Fundo de Incentivo.

102.
Durante o período em que atuou na DIMAC, o acusado informa que foram
indicados, pela Diretoria de Varejo, como gestores do Fundo, L.B.S. (19.08.2002 a
28.10.2004) e R.S.O. (29.10.2004 a 24.07.2005). Ao indicar o Gestor, o Banco conferiu
poderes para que ele gerisse os recursos do Fundo, tanto no ambiente do Banco do Brasil
quanto no do Fundo30, tendo poderes para concordar ou discordar sobre qualquer
procedimento no âmbito do Banco para que as regras impostas pelo Fundo, através do
Regulamento, fossem cumpridas.

103.
No mais, o acusado defende, essencialmente, que:

a) Não seria sua atribuição, enquanto diretor de marketing e de comunicação do
Banco, demandar propostas de Ações de Incentivo, solicitar pagamento,
acompanhar valores pagos ou transferidos para agências de publicidade, ou ainda
prestar contas de valores relativos ao Fundo;

b) Nunca recebeu reclamações ou questionamentos por parte do Banco relativo a
falhas ocasionadas por ele, enquanto diretor da DIMAC;

c) Tanto a CBMP quanto o Banco do Brasil nunca reclamaram a respeito de desvio de
valores provenientes do Fundo, relativos ao período em que fora diretor;

d) O Banco do Brasil concluiu os objetivos com o Fundo Visanet, havendo um
incremento da ordem de 149% no volume e 137% no faturamento dos cartões de
crédito emitidos pelo Banco com bandeira Visa.

104.
Diante do exposto, o acusado solicitou que a CVM considere improcedente o
presente processo, com o seu consequente arquivamento.

IV.2. Da Defesa de Fernando Barbosa de Oliveira e Paulo Euclides Bonzanini.

105.
Devidamente intimados, os acusados Fernando Barbosa de Oliveira e Paulo
Euclides Bonzanini apresentaram tempestivamente suas defesas (fls. 2.536/2.588), cujos
termos seguem abaixo sintetizados.

106.
Inicialmente, os acusados esclareceram que o procedimento relativo à antecipação
de recursos à agência de publicidade era prática habitual utilizada desde a constituição
do Fundo Visanet, em 2001, inclusive sem tramitar pela DIREV31. Os acusados frisam que
o mero procedimento de antecipação de recursos a agências de publicidade não foi
objeto de questionamento no relatório de Auditoria Interna do Banco do Brasil,
exatamente por se tratar de prática comum, não só no âmbito do Banco, como no âmbito
do mercado em geral. A averiguação realizada pela Auditoria seria atinente às alçadas
decisórias e aos controles relativos à execução das Ações de Incentivo e à utilização dos
recursos, e não à antecipação dos recursos propriamente dita (item 2.11 do Relatório de
Auditoria Interna, fl. 2.404).

107.
Argumentam que a rotina de antecipação, adotada desde a constituição do
Fundo, jamais fora questionada ou considerada irregular por qualquer instância do Banco
do Brasil. Além do mais, segundo o regulamento do Fundo, o valor que seria utilizado em
Ações de Incentivo de cada um dos sócios era definido em função de sua participação na
empresa e não sofria correções durante o ano, ou seja, se utilizados em janeiro ou
dezembro, os valores seriam os mesmos. Soma-se a isso o fato de as antecipações
permitirem a compra antecipada de mídia com obtenção de descontos que se revertiam
em maior quantidade de anúncios, eventos e promoções.

108.
Os acusados salientam que, além de ser prática consolidada no mercado, a
antecipação de recursos é expressamente reconhecida pela regulamentação do setor32.
Dessa forma, em relação ao procedimento de antecipação de recursos, o qual era
realizado desde a constituição do Fundo Visanet, sem jamais ter sido considerado
irregular por quaisquer instâncias do Banco do Brasil, não seria razoável exigir que
tivessem conduta diversa.

109.
No que se refere à acusação de terem deixado de diligenciar no sentido de dar
cumprimento às normas internas do Banco que definiam os escalões competentes para
autorizar o pagamento das despesas de publicidade e propaganda, sem distinguir a
origem dos recursos, os acusados reiteram as manifestações apresentadas à CVM, à
Auditoria Interna do Banco do Brasil e ao Conselho de Administração, com as
justificativas no sentido de que não teriam cometido qualquer irregularidade em relação
ao procedimento contido nas Notas Técnicas das quais foram signatários, e que, no
exercício de suas funções, sempre agiram com boa-fé e visando aos interesses da
companhia, de maneira informada, refletida e desinteressada, razão pela qual não teriam
infringido a regra constante do artigo 153, da Lei no 6.404/76.

110.
No que diz respeito à alçada decisória, o primeiro aspecto ressaltado pelos
acusados é o fato de os recursos advirem do Fundo, não havendo norma interna
expressa do Banco regulamentadora dos procedimentos relativos às ações do Fundo, o
qual tinha regulamento próprio. Em que pese a Acusação entender que as normas
internas do Banco relativas às alçadas decisórias deveriam ter sido observadas pelos
acusados, na condição de Diretores de Varejo, por força do regulamento do Fundo, o qual
dispõe sobre os poderes do Gestor do Fundo para colher todas as aprovações necessárias de
acordo com a Política Interna do próprio Incentivador, os acusados repisam que a referida
norma era direcionada ao Gestor do Fundo, indicado pelo representante legal com

poderes para representar o respectivo acionista junto à Visanet. Desta forma, ainda que
houvesse entendimento no sentido de que deveriam ter sido observadas as normas
internas no Banco relativas às alçadas decisórias, a referida atribuição era de
competência exclusiva do Gestor do Fundo e não dos Diretores de Varejo.

111.
Sustentam também que, no âmbito interno do Banco do Brasil, os
procedimentos para a operacionalização com os recursos do Fundo de Incentivo eram
feitos em mais de uma etapa: uma nota técnica para adiantamento do recurso e diversas
outras notas técnicas específicas para a efetiva aprovação das ações de incentivo com a
utilização dos recursos antecipados. As últimas sempre foram elaboradas pela DIMAC e
foram devidamente aprovadas pelo Comitê de Administração da DIMAC e pelo Comitê de
Comunicação, por proposição da DIMAC, em observância à política interna do Incentivador.

112.
A defesa esclarece que as Notas Técnicas elaboradas em 2003 e 2004, relativas
ao Fundo, dividiam-se em três tipos de notas, a saber: (i) notas referentes à antecipação
de recursos para a agência de publicidade33; (ii) notas referentes à efetiva aprovação das
ações com utilização dos recursos antecipados34; e (iii) notas referentes à efetiva
aprovação das ações, sem utilização dos recursos antecipados, com o pagamento de
despesas diretamente ao fornecedor35.

113.
As notas referentes à antecipação de recursos dizem respeito a um leque de
ações que seriam promovidas à medida que fossem aprovadas, enquanto as notas
referentes à aprovação das ações dizem respeito às aprovações da efetiva utilização dos
recursos antecipados. Dessa forma, as primeiras, subscritas em conjunto pelas DIREV e
DIMAC, dependiam de um segundo momento, no qual seriam aprovadas as Ações de
Incentivo como parte da campanha “guarda-chuva”, previamente definida no Plano de
Comunicação aprovado pelo Conselho Diretor36, para o ano de 2003, conforme proposta da DIMAC.

114.
Segundo os Acusados, as Notas Técnicas das quais foi signatário Fernando
Barbosa de Oliveira (Notas Técnicas DIMAC/DIREV-2003/1141, de 05.05.2003, no
valor de R$23.300.000,00, e DIMAC/DIREV-2003/3281, de 03.11.2003, no valor de
R$6.454.331,43) dependiam deste segundo momento, ao assim dispor:

Nota Técnica 2003/1141:

“5.8. O repasse ocorreria diretamente para a DNA [...] ficando a utilização da verba condicionada
à aprovação das campanhas pelas Diretorias de Marketing e Comunicação e de Varejo.

5.9.
A Diretoria de Marketing e de Comunicação apresentará relatório de acompanhamento de
desembolso, com os respectivos planos de mídia e custos de produção e dará conhecimento ao Comitê
de Comunicação das campanhas com valor superior a R$1.000.000,00 e ao Conselho Diretor das
campanhas com valor superior a R$3.000.000,00.” (grifo dos acusados).

Nota Técnica 2003/3281:

“6.1.
Propomos realizar, nos termos da Nota DIMAC/DIREV-2003/1141, de 05.05.2003
[...] aporte financeiro [...] para reforço da campanha de cartões [...]” (grifo dos acusados).

115.
Quanto à Nota Técnica da qual foi signatário Paulo Euclides Bonzanini (Nota
Técnica DIMAC/DIREV-2004/1410, de 11.5.2004, no valor de R$9.097.024,75),
ressaltam que propunha realizar aporte financeiro complementar àquele objeto da Nota
DIMAC/DIREV-2004/0251, de 20.1.2004, que igualmente condicionava a utilização da
verba à aprovação das campanhas pelas DIMAC e DIREV.

116.
Alegam que tanto as notas técnicas por eles assinadas como as notas técnicas
subsequentes, que efetivamente teriam aprovado as Ações de Incentivo, observaram as
regras internas do Banco, relativas às alçadas decisórias. Arguem ainda que, pela
sistemática adotada, na qual o procedimento era feito em mais de uma etapa, as notas
subsequentes não transitaram pela DIREV, mas, apenas pela DIMAC, e obtiveram o “de
acordo” do Comitê de Administração da DIMAC e a aprovação do Comitê de
Comunicação. Nesse sentido, concluem que as “notas de repasse” (Notas Técnicas
DIMAC/DIREV-2003/1141, de 05.5.2003; 2003/3281, de 03.11.2003; 2004/0251, de
20.1.2004; e 2004/1410, de 11.5.2004) não teriam avocado para a DIREV “qualquer
responsabilidade de outros escalões, até porque estas não representavam o fim do procedimento,
haja vista que era necessária a confecção de outras notas específicas (em um segundo momento)
para aprovação das ações de incentivo as quais foram elaboradas pela DIMAC e transitaram entre
os detentores de alçada decisória de acordo com as normas internas do Banco”.

117.
Os Acusados sustentam que o fato de ter sido consignado nas referidas Notas que
a utilização da verba estaria condicionada à aprovação das campanhas por ambas as
diretorias não tem o condão, por si só, de atrair a responsabilidade de controle da
utilização dos recursos para a DIREV, como sustenta a Acusação, visto que não havia
nenhum ato normativo nesse sentido. Aliás, ressaltam que todos os elementos probatórios
dos autos apontariam que o referido controle era de responsabilidade da DIMAC.

118.
Defendem, portanto, que não houve, na condição de diretores de Varejo do Banco
do Brasil, qualquer irregularidade em relação às normas internas do Banco do Brasil
relativas às alçadas decisórias na ocasião em que foram firmadas as Notas Técnicas
2003/1141, 2003/3281 e 2004/1410, tampouco quanto ao controle da execução das
respectivas Ações de Incentivo, essencialmente, pelas razões abaixo:

a)
O procedimento em relação às ações do Fundo Visanet era tratado em
regulamento próprio e esse procedimento era diverso do procedimento
relativo às ações de publicidade e propaganda realizados com recursos
próprios do Banco;

b)
No âmbito do Banco do Brasil, não existiam normas e procedimentos
específicos formalmente definidos para disciplinar a gestão e a
operacionalização dos recursos do Fundo;

c)
Os recursos envolvidos eram de propriedade do Fundo e, por este motivo,
não eram administrados pelo Banco do Brasil;

d)
A instância decisória para a aplicação dos recursos era a CBMP;

e)
De acordo com o regulamento do Fundo, o desembolso era feito
diretamente pela CBMP às agências de publicidade/fornecedores;

f)
O regulamento do Fundo atribuía, especificamente ao Gestor, poderes para
colher as aprovações necessárias de acordo com a Política Interna do
Incentivador (item IV.1.e.iii);

g)
As aprovações de Ações de Incentivo e utilização dos recursos do Fundo
dependiam de outras Notas Técnicas, as quais obedeceram ao trâmite
regulamentar interno do Banco referente às alçadas decisórias, ainda que
houvesse o entendimento de que tal observância não era necessária.

h)
Conforme constam nas Notas Técnicas 2003/1141 e 2004/1410, houve
intenção declarada de se adotar mecanismos de controle, os quais, por
definição estatutária, eram de responsabilidade da DIMAC. Nesse sentido,
foi o entendimento constante do item 4.4.5.15 do relatório da Auditoria
Interna do Banco (fl. 2.419v), a manifestação de D.M. à fl. 1.945 (item
16.4), a petição do Banco à CPMI dos Correios (fl. 2.050v, item 13.2) e a
manifestação do Gestor do Fundo Visanet, L.B.S., à fl. 1.892v (item 1.1.III);

i)
Nas referidas notas técnicas restou consignado, por cautela, que a
utilização da verba era condicionada à aprovação das campanhas e que a
DIMAC se responsabilizaria por dar ciência ao Comitê de Comunicação e ao
Conselho Diretor, de acordo com as normas internas do Banco relativas às
alçadas decisórias;

j)
O dever de fiscalização e controle das Ações de Incentivo operacionalizadas
com recursos do Fundo pertencia, exclusivamente, à DIMAC;

k)
Era competência da DIMAC: (i) o relacionamento do Banco com as
agências de publicidade; (ii) a contratação das ações de publicidade e
serviços; (iii) a elaboração das propostas de ações de incentivo; (iv) a
indicação das ações que seriam financiadas pelo Fundo; (v) a indicação das
agências de publicidade responsáveis pela implementação das ações; (vi) o
controle relativo à utilização dos recursos repassados; (vii) o controle da
execução e do pagamento das ações de incentivo programadas com a
utilização dos recursos do Fundo; e (viii) exigir a prestação de contas da
agência de publicidade;

l)
À época, o entendimento da DIREV era no sentido de que o fato de haver
antecipação de recursos, os quais eram depositados em conta-corrente,
não era impeditivo ao controle relativo à utilização dos recursos no âmbito
interno do Banco por parte da DIMAC. Tal entendimento era razoável e se
justifica, pois que havia informação, por parte do Diretor da DIMAC, de que
a conta destinatária do repasse não seria de livre movimentação37;

m)
A intervenção da DIREV nas notas técnicas teria se dado somente pelo fato
de esta Diretoria ser a gestora de produtos da área de cartão de crédito. À
DIREV cabia aprovar conceitos relacionados à sua responsabilidade
institucional, quais sejam: relacionamento com o cliente, cesta de
produtos, estratégia de vendas;

n)
Como exposto acima, todas as notas técnicas subsequentes às Notas
Técnicas
2003/1141,
2003/3281,
2004/0251
e
2004/1410,
que
efetivamente aprovaram as ações de incentivo, observaram as regras
internas do Banco relativas às alçadas decisórias, ainda que pudesse haver
entendimento no sentido de essas regras internas não seriam aplicáveis
em relação aos recursos advindos do Fundo;

o)
No ano de 2003, por solicitação do Conselho de Administração da CBMP -
Visanet, foram realizados procedimentos de auditoria externa38, restando
comprovada a correta aplicação dos recursos, sem nenhuma ressalva e

nem mesmo sugestão de alteração de procedimentos, o que comprova
que, no âmbito do Fundo, o Conselho de Administração cumpriu com sua
atribuição de fiscalização, de acordo com o regulamento do Fundo; e

p)
O Comitê Gestor do Fundo Visanet não solicitou à época ao Banco do Brasil
nenhuma informação adicional sobre as Ações de Incentivo aprovadas e
todos os pagamentos foram efetuados dentro dos cronogramas previstos.
Com efeito, ao efetuar os pagamentos, a CBMP – Visanet sinalizava,
tacitamente, sua concordância com as Ações de Incentivo; e

119.
Especificamente quanto ao acusado Paulo Euclides Bonzanini, a defesa ressalta
que, preocupado com os mecanismos operacionais de controle realizados pela DIMAC e
primando pelos interesses do Banco, foi diligente quando resolveu, no âmbito do
colegiado da DIREV, vincular sua concordância com a proposta de novo investimento de
recursos do Fundo em campanhas de cartões de crédito referente à mídia aeroportuária e
exterior (Nota Técnica 2004/3165, de 17.8.2004, fl. 1.557/1.560)39 à utilização dos
recursos oriundos da Nota Técnica 2004/141040. Assim, ao ser questionada pela DIREV
(e-mail às fls. 915/916), a DIMAC, em 20.1.2006, informou sobre a utilização,
pagamento e comprovação das ações autorizadas pela Nota Técnica 2004/3165, o que
levou ao entendimento de que os recursos objeto da Nota Técnica 2004/1410 foram
devidamente utilizados.

120.
No que diz respeito à acusação de terem faltado com o dever de diligência, em
infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76, os Acusados evocam a business judgment rule,
segundo a qual os administradores não serão responsabilizados se tomarem decisões: (i)
de boa-fé, (ii) desinteressados – sem interesse na decisão; (iii) informados; e (iv) no
interesse da companhia.

121.
Os Acusados defendem que, no ordenamento pátrio, há entendimento majoritário
na doutrina no sentido de que a business judgment rule foi acolhida pela Lei no 6.404/76
em seu artigo 159, §6o, ao dispor que “o juiz poderá reconhecer a exclusão da
responsabilidade do administrador, se convencido de que este agiu de boa-fé e visando ao
interesse da companhia”. Chamam ainda a atenção para o artigo 158, caput, da Lei, que assim
dispõe: “O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome
da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente pelos prejuízos
que causar quando proceder [...]”.

122.
Os Acusados concluíram restar comprovado no caso concreto que, ao serem
signatários das Notas Técnicas 2003/1141, 2003/3281 e 2004/1410, agiram de boa-fé e
no interesse da Companhia, de maneira informada, refletida e desinteressada, razão pela
qual não há que se falar em infração ao artigo 153 da Lei no 6.404/76. A esse respeito,
repisam que, no aspecto relativo à fiscalização e ao controle, atinentes à execução das
ações de incentivo e à utilização dos recursos do Fundo Visanet no âmbito interno do
Banco do Brasil, a responsabilidade era exclusiva de outra diretoria, qual seja, a DIMAC.

123.
Vale destacar que, por ocasião do pedido de reconsideração da Decisão do
Colegiado de 23.12.2014, referente à rejeição das propostas de Termo de Compromisso,
os Acusados solicitaram o desmembramento deste PAS quanto ao terceiro acusado,
Henrique Pizzolato, por entenderem que a atuação e a responsabilidade deste seriam
bem diferentes da situação jurídica dos acusados. Sustentaram que o desmembramento
do processo em relação a Henrique Pizzolato seria oportuno, pois tornaria o julgamento
mais célere, não afastaria a pretensão do Colegiado em emitir um pronunciamento

norteador ao mercado e permitiria a aceitação da proposta de Termo de Compromisso
por eles apresentada (fls. 2.640/2.647). Nesse ponto, contudo, o Diretor-Relator
esclareceu a impropriedade da análise do pedido de desmembramento do processo em
relação ao terceiro acusado em sede de termo de compromisso, por não ser o foro
apropriado para tanto, razão pela qual o pedido será tratado como preliminar de defesa.

124.
Também em documento apartado, protocolado em 21.9.2016, os Acusados
apresentaram razões de defesa adicionais, para fins de arguirem a prescrição da ação
punitiva da CVM no caso concreto, com base nos seguintes argumentos (fls.
2.670/2.676):

a) Na forma do caput do art. 1o da Lei no 9.873/9941, o termo inicial para a
contagem do prazo prescricional para a ação punitiva é a data da prática do ato,
ou seja: (i) 03.11.2003, para Fernando Barbosa de Oliveira; e (ii) 11.5.2004, para
Paulo Euclides Bonzanini;

b) Considerando o “dies a quo” 03.11.2003 e 11.5.2004, tem-se que, em 02.11.2008
e 10.5.2009, respectivamente, configurou-se a prescrição da ação punitiva;

c) A formação do processo administrativo aperfeiçoa-se no âmbito da CVM com a
respectiva instauração, que, por sua vez, ocorre após a conclusão do Inquérito
Administrativo ou por meio de Termo de Acusação;

d) Apenas em 28.5.2014 foram expedidas intimações para que os Acusados
apresentassem suas defesas, as quais foram protocoladas em 29.8.2014,
instaurando-se, nesta última data, a fase litigiosa do procedimento, com a
consequente formação do Processo Administrativo Sancionador (Resolução CMN
454, art. 8o)42 e, consequentemente, iniciando-se a ação punitiva objetivando
apurar infração que, na forma do art. 1o da Lei no 9.873/99, prescreve em cinco anos;

e) No caso concreto, extrapolou-se em muito o prazo prescricional quinquenal,
considerando que o processo administrativo sancionador somente se instaura com
a apresentação da defesa do indiciado em inquérito administrativo;

f) Ademais, não se verificou nenhuma das hipóteses de interrupção da prescrição
previstas no art. 2o da Lei no 9.873/9943. Especificamente quanto à hipótese de
interrupção “por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato” (inciso
II), tem-se o Ofício/CVM/SEP/GEA-1/621, de 04.11.2005, por meio do qual a CVM
solicitou cópia do relatório final da Auditoria Interna do Banco do Brasil.
Considerando esse ato como tendente à apuração dos fatos, apto a interromper a
prescrição, o processo sancionador foi alcançado pela prescrição em 03.11.2010;

g) Mesmo que se considerasse a data de instauração do Inquérito Administrativo
como o início da ação punitiva (PORTARIA/CVM/SGE/No 118, de 08.6.2012),
ainda assim já se teria transcorrido o prazo prescricional;

h) A prescrição da pretensão punitiva está plenamente caracterizada no caso
concreto, dado que a CVM postergou a apuração dos fatos, pelo que não há como
afastar a incidência da prescrição quinquenal; e

i) Não se justifica a demora na instauração do Processo Administrativo Sancionador,
considerando que: (i) a CVM, em 04.11.2005, tomou ciência das supostas
irregularidades; (ii) em 17.3.2006, a SEP propôs a instauração de inquérito
administrativo
(Relatório
de
Análise
CVM/SEP/GEA-3/No008/06);
(iii)
em
23.3.2006,
a
proposta
foi
encaminhada
ao
Superintendente
Geral
(MEMO/CVM/SEP/GEA-3/No029/03); (iv) em 30.3.2006, o Superintendente Geral
proferiu despacho44, determinando a instauração de Termo de Acusação, nos
termos do art. 2o, §3o, da Deliberação CVM no 358/02; (v) os Acusados não
respondem ou responderam a qualquer processo judicial ou administrativo, nem
foram investigados/condenados na Ação Penal no 470/STF.

V.
Das Propostas de Termo de Compromisso.

125.
Originalmente, Fernando Barbosa de Oliveira e Paulo Euclides Bonzanini
apresentaram propostas de termo de compromisso em que se comprometiam a pagar à
CVM, individualmente, o valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). Em reunião de
23.12.2014, o Colegiado acompanhou o parecer do Comitê e decidiu pela rejeição das
propostas apresentadas (Ata às fls. 2.638/2.639).

126.
Em 23.04.2015, os Acusados solicitaram a reconsideração da decisão do
Colegiado proferida em 23.12.2014, a partir da aceitação das novas propostas
apresentadas, consistentes no pagamento à CVM do valor de R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais) por acusado. Em reunião realizada em 08.3.2016, o Colegiado
rejeitou as novas propostas de termo de compromisso, em linha com o voto proferido
pelo Diretor-Relator (fls. 2.690/2.695).

127.
Em 19.4.2016, os Acusados apresentaram pedido de reconsideração da decisão do
Colegiado de 08.3.2016, solicitando, notadamente, que os autos fossem devolvidos ao
Comitê de Termo de Compromisso para a abertura de negociação com os proponentes
das condições das propostas de termo de compromisso. O pedido foi indeferido pelo
Colegiado em 20.9.2016, que acompanhou o voto do Diretor-Relator (fls. 2.722/2.734).

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 1o de novembro de 2016.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR
---------------------
1 Relatório de Análise CVM/SEP/GEA-3/No 008/06, de 17.3.2006 (fls. 16/23).
2 No item III.4. do Regulamento do Fundo, é utilizada a expressão “ferramenta mercadológica” para definir
quais ações de Marketing poderiam ser utilizadas para a promoção da marca Visa e de seus produtos. Entre
eles, cite-se, a título de ilustração, a veiculação publicitária em mídia de massa, segmentada ou merchandising,
o marketing-direto, os programas de fidelização ou promoções para portador e o patrocínio de eventos.
3 O termo “ações de incentivo” foi cunhado pela Visanet, quando da criação do Fundo de Incentivo Visanet, e
designava “ações de propaganda e marketing, direcionadas ao público em geral ou a determinadas categorias
de portadores de cartões com a bandeira Visa, objetivando, diretamente, o crescimento do uso dos cartões e o
maior faturamento para a Visanet”, conforme determina o item I dos regulamentos do referido Fundo.
4 As atribuições do Comitê Gestor estão previstas nos Regulamentos dos Fundos dos anos de 2003 (fls. 592 e
594/597) e 2004 (fls. 608 e 610/613).
5 Incentivadores eram, nos termos da definição constante do Regulamento do Fundo, “os Acionistas Visanet,
ou, conforme o caso, as respectivas empresas coligadas, controladoras ou subsidiárias, direta, ou
indiretamente, que têm interesse direto na promoção da marca Visa, aumento do uso dos cartões Visa e no
aumento do faturamento da Visanet, através da realização de Ações de Incentivo” (fls. 591 e 607).

6 Item 6.1: “Propomos realizar, nos termos da Nota DIMAC/DIREV-2003/1141, de 05.05.03, um aporte
financeiro adicional de R$ 6.454.331,43 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta
e um reais e quarenta e três centavos), provenientes do Fundo Emissor Visanet, para reforço da campanha de
cartões, com repasse da verba para a agência de publicidade indicada pela DIMAC” (fl. 283).
7 Item 6.1: “Propomos realizar, nos termos da Nota DIMAC/DIREV-2004/0251, de 20.01.2004, um aporte
financeiro adicional de R$9.097.024,75 (nove milhões, noventa e sete mil, vinte e quatro reais e setenta e
cinco centavos), provenientes do Fundo Emissor Visanet, para reforço da campanha de cartões e para o
patrocínio do sorteio de prêmios do Programa de Relacionamento do BB, com repasse da verba para a agência
de publicidade indicada pela DIMAC, na forma do item 5.6” (fl. 2.258).
8 De acordo com o declarante, tais informações constam dos itens 5.6 da Nota Técnica 1141, de 05.05.03 (fls.
676/678) e 6.1 da Nota Técnica 3281, de 03.11.2003 (fls. 282/283).
9 2003/1141, de 05.05.2003, no valor de R$23.300.000,00; DIMAC/DIREV-2003/3281, de 03.11.2003, no valor
de R$6.454.331,43; DIMAC/DIREV-2004/0251, de 20.01.2004, no valor de R$35.000.000,00; e DIMAC/DIREV-
2004/1410, de 11.05.2004, no valor de R$9.097.024,75,
10 De acordo com o relatório da Auditoria do Banco do Brasil, as alçadas decisórias para as ações de marketing
estão previstas nos seguintes normativos internos: “I. Livro de Livro de Instruções Codificadas – LIC
151.1.4.1.1.a/b, de 30.04.2004, que apresenta os conceitos de competência e alçada; II - Livro de Instruções
Codificadas – LIC 151.20.85.1.Nota “b”, de 5.12.2003 e versões posteriores, que define a alçada do Comitê de
Administração da Diretoria de Marketing e Comunicação, prevendo que a questão deve ser encaminhada ao
Conselho Diretor, quando não houver comitê responsável pelo assunto; III – Livro de Instruções Codificadas –
LIC 151.20.85.1.3.r, de 26.04.2004, que define a alçada do Comitê de Administração da Diretoria de Marketing
e Comunicação para autorizar a contratação e pagamento de despesas relativas à Publicidade e Propaganda,
em R$1 milhão; (...) VI – Livro de Instruções Codificadas – LIC 151.15.45.1-Nota “b”, de 15.09.2003, que
define que eventos de alçada superior às do Comitê de Comunicação devem ser encaminhadas ao Conselho
Diretor, com parecer conclusivo” (fls. 2.418/2.418v).
11 Henrique Pizzolato afirmou, por exemplo, que “não existia no Banco do Brasil nenhuma norma, ou
regulamento de procedimentos referentes ao Fundo. (...)” (fl. 934). Fernando Barbosa de Oliveira também se
defendeu na mesma linha de raciocínio, ao responder a um questionamento da Auditoria Interna do banco que
“Embora o Fundo de Incentivo Visanet tenha sido criado em 2001, não existiam procedimentos internos que
disciplinassem a gestão e operacionalização do mesmo, desde a sua criação. Da mesma forma, as normas
internas sobre Competências e Alçadas, no período que vai da criação do fundo, em 2001, a 2003, não
continham nenhuma referência quanto às instâncias para decisão de sua utilização.” (fls. 2415v). Por fim, com
relação a Paulo Euclides Bonzanini, consta no Relatório de Inquérito do banco a seguinte alegação atribuída a
ele: “...não existiam no Banco do Brasil normativos sobre a utilização dos recursos do Fundo de Incentivo
Visanet, estando o fluxo processual e o embasamento técnico-comercial, para subsidiar as decisões,
referenciados no regulamento do próprio Fundo...” (fl. 2.424v).
12 O Regulamento do Fundo de Incentivo Visanet era aprovado e revisado anualmente, possibilitando, desta
forma, sua modificação ao longo do tempo. Por este motivo, o Regulamento vigente no ano de 2001, ano em
que o Fundo foi constituído, não trazia em seu conteúdo o normativo citado neste item, qual seja, o “IV.1.e.iii”.
Porém, os Regulamentos dos anos subsequentes passaram a exigir este procedimento, confirmando a
existência de determinação formal quanto à aplicação do normativo relacionado a alçadas decisórias de cada
Incentivador (neste caso, o Banco do Brasil), a partir do ano de 2002 (Regulamento de 2002 (fls. 576/590; Regulamento
de 2003 (fls. 591/606); Regulamento de 2004 (fls. 607/620); e Regulamento de 2005 (fls. 623/639).
13 DICOI 2005/0266, de 14.07.2005, sob o título PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PROMOÇÃO – Recomendação
do Conselho Diretor – CD, de 28.06.05
14 Conforme relatado nos itens 4.7.5.4 e 4.7.5.4.1 do Relatório de Auditoria Interna do Banco do Brasil, fls. 2.426/2.426v.
15 Como exemplo, pode-se citar: Nota Técnica DIMAC–1116, de 16.10.2001 (fls. 2.307v./2.309), com a
utilização de recursos da Visanet, no valor de R$12.798.560,00 (aprovada pelo Conselho Diretor, com
pareceres dos Comitês de Administração da DIMAC); Nota Técnica DIMAC–0711, de 22.04.2002 (fls.
2.303v./2.305), com a utilização de recursos da Visanet, no valor de R$15.500.000,00 (aprovada pelo Conselho
Diretor, com pareceres dos Comitês de Administração da DIMAC); e Nota Técnica DIMAC–2002/1623, de
27.08.2002 (fls. 2287/2289), com a utilização de recursos da Visanet, no valor de R$4.500.000,00 (aprovada
pelo Comitê de Comunicação, com parecer do Comitê de Administração da DIMAC).
16 A título de ilustração, mencionem-se as Notas Técnicas DIMAC-2002/1623 (fls. 2.287/2.289), DIMAC-
2002/1339 (fls. 2.296v./2.299), DIMAC-2002/0711 (fls. 2.303v./2305), DIMAC-2001/1116 (fls. 2.307v./2.309)
e DIMAC-2001/sem número (fls. 2.315/2.317).
17 Paulo Euclides Bonzanini afirmou que lhe foi relatado que, com a implantação dos ‘Pilares Negociais’, no ano
de 2002, a DIMAC resolveu, a partir do ano seguinte, atribuir a cada uma das empresas licitadas os
investimentos de cada um dos Pilares, com o objetivo de não sofrer solução de continuidade e sinergia das
diversas ações iniciadas ao longo do tempo. Coube à agência DNA todos os investimentos relativos ao Pilar
Varejo, por decisão única e exclusiva da Dimac, eis que a ela cabia estatutariamente tal atribuição (fl. 557).
18 Esse procedimento possibilitou, inclusive, a prática de ilícito criminal, conforme decisão proferida na Ação
Penal N°470/STF, nos seguintes termos: “Ficou comprovada a prática do crime de peculato, consistente na
transferência de vultosos recursos pertencentes ao Banco do Brasil, na condição de quotista do Fundo de

Incentivo Visanet, em proveito da agência dos réus do denominado “núcleo publicitário”, inexistente qualquer
contrato entre as partes e mediante antecipações ilícitas, para pagamento de serviços que não haviam sido
prestados. Ordens de transferência dos recursos emanadas do Diretor de Marketing do Banco do
Brasil, em troca da vantagem financeira indevida por ele recebida dos beneficiários.” (fl. 08 do acórdão,
anexado à fl. 2462).
19 Nota Técnica DIMAC/DIREV-2003/1141 (fls. 259/261); Nota Técnica DIMAC/DIREV-2003/3.281 (fls.
270/271); Nota Técnica DIMAC/DIREV-2004/0251 (fls.2.255v./2.256v.); Nota Técnica DIMAC/DIREV-
2004/1410 (fls. 2.257/2.258v).
20 Fl. 2.466 dos autos, referente ao Vol. 93, fls. 20.114/20.128, da Ação Penal no 470.
21 Mediante a análise do Contrato de Prestação de Serviços de Publicidade entre o Banco do Brasil e a DNA
(Apenso 83, Vol. 1, fls. 45/71), constatou-se que, efetivamente, não há qualquer referência ao Fundo de
Incentivo Visanet, ou a algum produto relacionado aos cartões de crédito bandeira Visa.
22 Fl. 2.466 dos autos, referente ao Vol. 93, fls. 20.114/20.128, da Ação Penal no 470.
23 A Nota DIMAC/DIREV-2003/1141, primeira das notas aprovadas em conjunto entre as referidas diretorias, já
reproduzia a regra estatuída em normativo interno de alçada do Banco (LIC 151.15.45.1.2 e LIC
151.10.1.1.c.III), ao estabelecer, no item 5.9, que: “A Diretoria de Marketing e Comunicação apresentará
relatório de acompanhamento de desembolso, com os respectivos planos de mídia e custos de produção e dará
conhecimento ao Comitê de Comunicação das campanhas com valor superior a R$1.000.000,00 e ao Conselho
Diretor das campanhas com valor superior a R$3.000.000,00” (fls. 676/678). Da mesma forma, determinava-
se o respeito às alçadas decisórias na Nota DIMAC/DIREV-2004/0251 (fls. 679/680).
24 Fl. 2462 – fl. 741 do acórdão.
25 Fl. 2462 – fl. 744 do acórdão.
26 “Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios,
sendo-lhe vedado:
I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, as oportunidades
comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo;
II - omitir-se no exercício ou na proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para
si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia;
III - adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à companhia, ou que esta tencione adquirir.”
27 Notas Técnicas de Repasse n.o 2003/1141 (fls. 676/678); 2003/3281(fls. 282/283); 2004/0251(fls.
679/680); e 2004/1410 (fls. 2.257/2.258).
28 “Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e a
diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios”.
29 “IV – Procedimento para uso dos recursos do Fundo de Incentivo Visanet.
IV.1 – Indicação do gestor do Fundo de Incentivo Visanet
O representante legal, com poderes para representar o respectivo Acionista Visanet junto à própria Visanet,
deve preparar uma carta indicando formalmente um gestor do Fundo de Incentivo.”
30 Somente a pessoa indicada pelo representante legal para ser Gestor do Fundo de Incentivo Visanet terá poderes para:
[...] colher todas as aprovações necessárias de acordo com a política interna do próprio incentivador”.
31 Nesse tocante, reportam-se às seguintes declarações de D.M., Gerente de Meios de Pagamento do Banco do
Brasil, prestadas à Auditoria Interna do Banco; “(...) a sistemática era conhecida e praticada por outros
escalões. O anexo 6 traz cópias das Notas Técnicas EMC DE 17.07.2001, aprovada pelo Conselho Diretor, sem
trânsito pela Diretoria de Varejo; DIMAC 1116, de 16.08.2001, aprovada pelo Conselho Diretor, sem trânsito
pela Diretoria de Varejo; DIMAC 0711, de 22.04.2002, aprovada pelo Comitê de Comunicação, em 25.04.2002
e pelo Conselho Diretor em 30.04.2002, sem trânsito pela Diretoria de Varejo; e DIMAC 1623, de 27.08.2002,
aprovada pelo Comitê de Comunicação, sem trânsito pela Diretoria de Varejo (anexos 2, 10, 11, 12, e 13)
Todas elas tiveram seus pagamentos realizados ‘antes que as ações de incentivo correspondentes tivessem sido
executadas’ (...) O próprio Banco já reconheceu, oficialmente, a prática habitual da antecipação dos recursos na
Nota à imprensa, de 04.1.2005 (anexo 24), quando afirma no item d) que “A prática de adiantamento dos
recursos do Fundo de Incentivo Visanet ocorre desde 2001, quando este Fundo foi criado”. (fl. 1.945v).
32 O Decreto no 57.690/66, que regulamenta a Lei no 4.680/65, estabelece que as agências publicitárias
atendam às exigências pelo Conselho Executivo das Normas Padrão – CENP, relativas às atividades
publicitárias. Por sua vez, o item 2.4.1.3 da Norma Padrão do CENP, dispõe que: “2.4.1.3 - Tendo em vista que
o fator confiança é fundamental no relacionamento comercial entre Veículo, Anunciante e Agência e sendo esta
última depositária dos valores que lhes são encaminhados pelos Clientes/Anunciantes para pagamento dos
Veículos e Fornecedores de serviços de propaganda, fica estabelecido que, na eventualidade, da Agência reter
indevidamente aqueles valores sem o devido repasse aos Veículos e/ou Fornecedores, terá suspenso ou
cancelado seu Certificado de Qualificação Técnica concedido pelo CENP.”.
33 Em 2003: Nota 2003/1141, de 05.5.2003, no valor de R$23.300.000,00; e Nota 2003/3281, de 03.11.2003,
no valor de R$6.451.331,43; Em 2004: Nota 2004/0251, de 20.1.2004, no valor de R$35.000.000,00; e Nota
2004/1410, de 11.5.2004, no valor de R$9.097.024,75.
34 Em 2003: Notas 2003/1884, de 20.6.2003; 2003/1885, de 20.6.2003; 2003/1899, de 23.6.2003; e
2003/3163, de 09.9.2003 (fls. 303/305; 307/309; 311/313 e 358/365); Em 2004: 2004/1015, de 25.3.2004;
2004/1017, de 25.3.2004; 2004/1170, de 20.4.2004; 2004/2076, de 07.6.2004; 2004/2082, de 07.6.2004; e

2248, de 18.6.2004 (fls. 1.927/1.928; 1.928v/1.929v; 1.934/1.935; 1.935v/1.937; 1.937v/1.939 e
1.939v/1.941).
35 Notas 2003/1185, de 13.5.2003, no valor de R$1.000.000,00, e 2003/3162, de 28.10.2003, no valor de
R$400.000,00 (fls. 1.260v/1.262v e 1.264v/1.265).
36 O Plano de Comunicação aprovado pelo Conselho Diretor, em 27.12.2002, assim dispôs no item 5.10 da Nota
Técnica 2002/02308: “A otimização do investimento publicitário se dá na medida em que a abrangência de
cada campanha permite a adoção de custos de produção e esforços de mídia compartilhados. Essa prática
apresenta-se apropriada especialmente num ano em que se observam elevados aumentos por parte dos
veículos de comunicação e de fornecedores do mercado. A contratação antecipada, além de garantir a
utilização de espaços privilegiados, proporciona níveis de descontos financeiros vantajosos para o BB”.
37 Petição de Henrique Pizzolato, especificamente às fls. 985, quando assim se manifesta: “Os recursos do
Fundo VISANET foram repassados a agência de publicidade DNA Propaganda através de depósito creditado em
conta vinculada, o que implica dizer que os recursos inseridos em tal conta somente poderiam ser utilizados
para publicidade, na forma do Regulamento do Fundo VISANET”.
38 Relatório às fls. 244/251.
39 Observa que a Nota 2004/3165 foi aprovada pelo Comitê de Administração da DIMAC, pelo Comitê de
Comunicação e pelo Conselho Diretor.
40 Veja-se que na Nota 2004/3165 constou o seguinte despacho da Diretoria de Varejo: De acordo com a
recomendação de que se utilizem os recursos do Fundo Visanet objeto da Nota DIMAC/DIREV-2004/1410, de
11.05.2004, caso remanesça saldo.
41 “Art. 1o - Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no
exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do
ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”.
42 “Art. 8o - A apresentação da defesa pelo acusado instaura a fase litigiosa do procedimento, com a
consequente formação do Processo Administrativo”.
43 “Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:
I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória
no âmbito interno da administração pública federal”.
44 fls. 25.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 03/2012

Acusados:

Henrique Pizzolato

Fernando Barbosa de Oliveira

Paulo Euclides Bonzanini

Assunto:
Responsabilidade dos administradores do Banco do Brasil em razão
de irregularidades no repasse de recursos à agência de publicidade,
no âmbito das ações de marketing e de propaganda desenvolvidas
pelo Fundo de Incentivo Visanet (infração aos artigos 153 e 155,
caput, da Lei no 6.404, de 1976).

Diretor-Relator:
Roberto Tadeu Antunes Fernandes

VOTO

1.
O Inquérito Administrativo CVM no 03/2012 foi instaurado com a finalidade de
“apurar eventuais responsabilidades dos administradores do Banco do Brasil S.A., em razão de
possíveis irregularidades no repasse de recursos a agências de publicidade, no âmbito das ações
de marketing e propaganda desenvolvidas pelo Fundo de Incentivo Visanet, no período de 2001 a 2005”.

2.
Uma vez encerrada a sua instrução, a Superintendência de Processos
Sancionadores (SPS), em conjunto com a Procuradoria Federal Especializada junto à
CVM (PFE), concluiu pela responsabilização de Henrique Pizzolato, na qualidade de

Diretor de Marketing do Banco do Brasil S.A. (“Banco”, ou “Companhia”), por infringir
o art. 155, caput, da Lei o 6.404, de 1976, ao praticar atos que levaram ao desvio de
valores aportados pela Companhia no Fundo de Incentivo Visanet (“Fundo Visanet”), e
de Fernando Barbosa de Oliveira e Paulo Euclides Bonzanini, ambos na qualidade de
Diretores de Varejo do Banco, por terem deixado de empregar a diligência requerida
para o exercício de suas funções nos atos praticados no curso de seu mandato,
relacionado às Ações de Incentivo do Fundo Visanet, em infração ao artigo 153 da Lei no 6.404/76.

I - PRELIMINARES

3.
De início, enfrento o pedido realizado pelos acusados Fernando Barbosa de
Oliveira e Paulo Euclides Bonzanini relativo ao desmembramento deste Processo
Administrativo Sancionador (PAS) quanto ao terceiro acusado, Henrique Pizzolato, sob o
argumento de que a atuação e a responsabilidade deste seriam bem diferentes da
situação jurídica dos requerentes.

4.
O desmembramento foi pleiteado no âmbito do pedido de reconsideração da
decisão do Colegiado de 23.12.2014, que rejeitou as propostas de termo de
compromisso então apresentadas. Na ocasião, Fernando Barbosa de Oliveira e Paulo
Euclides Bonzanini sustentaram que o desmembramento do processo em relação a
Henrique Pizzolato seria oportuno, pois tornaria o julgamento mais célere, não afastaria
a pretensão do Colegiado de emitir um pronunciamento norteador ao mercado e
permitiria a aceitação do termo de compromisso por eles apresentado (fls. 2.640/2.647).

5.
Tal pedido, contudo, não foi apreciado à época, por não ser o foro apropriado para
tanto, sendo, deste modo, tratado como preliminar de defesa no âmbito do presente julgamento.

6.
No caso concreto, não tenho dúvidas de que a atuação de Henrique Pizzolato
difere daquela atribuída aos outros dois acusados, porém entendo que tal argumento,
por si só, não justifica o desmembramento requerido.

7.
Por sua atribuição sancionadora, a CVM tem o poder-dever de apurar, mediante
inquérito administrativo, atos ilegais e práticas não-equitativas dos participantes do
mercado de valores mobiliários, dentre os quais se inserem os administradores de
companhias abertas, nos termos do inciso V do art. 9o da Lei no 6.385, de 19761. Nesse
sentido, a CVM, no exercício de suas atribuições, instaurou inquérito administrativo
para apurar eventuais responsabilidades dos administradores do Banco do Brasil, em
razão de possíveis irregularidades no repasse de recursos a agências de publicidade, no
âmbito das ações de marketing e propaganda desenvolvidas pelo Fundo Visanet, no
período de 2001 a 2005.

8.
À época dos fatos, Fernando Barbosa de Oliveira e Paulo Euclides Bonzanini, a
exemplo de Henrique Pizzolato, figuravam como administradores da Companhia e,
segundo apurado, tiveram participação direta nos fatos objeto deste PAS, ao assinarem
as Notas Técnicas que tratavam de repasses de recursos do Fundo Visanet para a
agência DNA Propaganda Ltda. (“DNA”).

9.
Em certa medida, a Diretoria de Varejo (“DIREV”), da qual Fernando Barbosa de
Oliveira e Paulo Euclides Bonzanini eram diretores, atuou de forma contígua à Diretoria
de Marketing e Comunicação (“DIMAC”), chefiada à época por Henrique Pizzolato,
quando aprovou em conjunto com esta última as denominadas “notas de repasse” que

autorizavam a antecipação dos recursos à agência de publicidade, na forma como
apurado tanto pela CVM como pelo próprio Banco do Brasil. Não vejo como dissociar tal
fato, considerando ainda que todas as provas coligidas remetem à atuação de ambas as
diretorias nas ações desenvolvidas pelo Fundo Visanet, ainda que em diferentes graus.

10.
Certamente, há que se observar as particularidades que permeiam o papel
desempenhado por cada diretoria, porém, também é certo que essa individualização
das condutas pode ser efetuada no âmbito do mesmo PAS, em linha com os diversos
procedimentos já instaurados pela CVM.

11.
Aliás, a Deliberação CVM no 538, de 2008, que dispõe sobre os PAS no âmbito
desta Autarquia, expressamente estabelece que os relatórios de acusação devem conter
“a análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos
acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas
infrações apuradas” (art. 6o, inciso III).

12.
A meu ver, a Acusação muito bem individualizou a conduta dos Acusados no caso
concreto, tanto que lhes atribuiu diferentes acusações. Enquanto Henrique Pizzolato foi
responsabilizado por infração ao dever de lealdade de que trata o art. 155, caput, da
Lei no 6.404, de 1976, Fernando Barbosa de Oliveira e Paulo Euclides Bonzanini foram
responsabilizados por não empregarem o cuidado e a diligência requeridos para o
exercício de suas funções, em infração ao art. 153 da mesma Lei.

13.
Entendo que a reunião, no mesmo PAS, de todos os agentes envolvidos nos fatos
objeto de apuração, além de atender ao princípio constitucional da eficiência imposto à
Administração Pública, mostra-se imperioso para o melhor entendimento do caso e do
grau de responsabilidade de cada um, o que, ao contrário do que fazem crer os
requerentes, se afigura benéfico também para os acusados.

14.
Pelas razões acima expostas, entendo que o pedido de desmembramento deste
PAS com relação a Henrique Pizzolato não deve ser acolhido.

15.
Passo, adiante, à análise do argumento preliminar de defesa de incidência da
prescrição da ação punitiva da Administração Pública, apresentado pelos acusados
Fernando Barbosa de Oliveira e Paulo Euclides Bonzanini, também em documento
apartado, anexo às fls. 2.670 a 2.676.

16.
Fernando Barbosa de Oliveira e Paulo Euclides Bonzanini alegam que a prática dos
atos considerados irregulares ocorreu, respectivamente, em 03.11.2003 e 11.5.2004,
ao passo que o PAS somente veio a ser efetivamente instaurado em meados de 2014, a
partir da intimação para apresentação de defesa, quando já esgotado o prazo de cinco
anos estabelecido pelo art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.

17.
Segundo os Acusados, não se justifica a demora na instauração do PAS,
considerando especialmente que a CVM tomou conhecimento das supostas
irregularidades em 04.11.2005, quando solicitou ao Banco do Brasil cópia do relatório
da Auditoria Interna2. A seu ver, mesmo que se considerasse a data de instauração do
Inquérito Administrativo como o início da ação punitiva (PORTARIA/CVM/SGE/No 118,
de 08.6.2012), ainda assim já teria transcorrido o prazo prescricional.

18.
Entendo, contudo, que tal argumento não deve prosperar. Como bem salientado
pelo Diretor-Relator Pablo Renteria em recente julgado3, é pacífico nesta autarquia o
entendimento de que o ato de apuração do fato não precisa ser bilateral para que seja
considerado inequívoco. Pontuou o Diretor Relator que “diversamente, entende-se por
inequívoco o ato documentado, de existência certa e provada e que importe em apuração dos
fatos objeto da investigação4”.

19.
Decerto, a jurisprudência desta CVM é pacífica quanto aos atos de apuração
interruptivos do fluxo prescricional, na forma do art. 2o, inciso II, da Lei no 9.873, de
1999, como destacado pelo Diretor-Relator Luiz Antonio de Sampaio Campos no âmbito
do PAS CVM no 22/94, julgado em 15.04.20045:

“Merece especial atenção, no meu sentir, a hipótese constante do inciso II, do art. 2o, acima
mencionado, que faz referência a ‘qualquer ato inequívoco que importe na apuração do fato’ como causa
apta a ensejar a interrupção do prazo prescricional.

Nesse sentido, parece-me que qualquer ato praticado pela administração pública, quando tenha por
finalidade a apuração ou o esclarecimento do fato, objeto da ação punitiva, insere-se na hipótese
prevista no inciso II, do art. 2o, da Lei n.o 9.873/99, desde que seja inequívoco. Dentre esses fatos,
por certo se enquadram as diligências, a oitiva de pessoas, inclusive como testemunhas, indiciados ou
informantes, a troca ou a solicitação de informações a outros órgãos ou à Bolsa de Valores, e tudo o
mais que leve a apurar um fato, um ato ilícito e buscar os seus responsáveis.

Nesse particular, lamento divergir da opinião de Nelson Eizirik, para quem o único ato inequívoco
capaz de causar, com base no inciso II do art. 2o da Lei n.o 9.873/99, a interrupção da prescrição
seria a notificação específica dos indiciados da instauração do processo administrativo”.

20.
Aliás, o mesmo entendimento foi expresso pela MM. Juíza da 14a Vara Federal do
Rio de Janeiro, ao indeferir pedido de antecipação de tutela visando a suspender um
PAS instaurado pela CVM6:

“O citado art. 2o, II, da Lei no 9.873/99 estabelece que se interrompe a prescrição ‘por qualquer ato
inequívoco, que importe apuração do fato’, não se exigindo o conhecimento pessoal da parte investigada.

A menção ao pronome indefinido ‘qualquer’ denota a intenção do legislador em incluir como causa
interruptiva da prescrição os atos, indiscriminadamente, destinados à apuração dos fatos
supostamente irregulares, independente da ciência do interessado.

Se o legislador quisesse condicionar a interrupção do prazo prescricional à prévia comunicação ao
interessado da prática de um ato de investigação, teria estabelecido redação semelhante a do inciso ‘I’.

A respeito do tema, cito, mutatis mutandis, os seguintes precedentes7 (...)”.

21.
No caso concreto, os atos inequívocos de apuração pela CVM observaram a
seguinte cronologia:

22.
Diante da veiculação, na imprensa, de notícias sobre a existência de Auditoria
Interna em curso no Banco do Brasil acerca de possíveis irregularidades relacionadas às
ações de marketing e propaganda desenvolvidas pelo Fundo Visanet, também objeto de
Comunicado ao Mercado divulgado pelo Banco em 3.11.2005, a Superintendência de
Relações com Empresas (SEP), em 04.11.2005, expediu o Ofício/CVM/SEP/GEA-
1/621/05, por meio do qual solicitou à Companhia o envio do respectivo relatório de
auditoria (fl. 10).

23.
Em 17.3.2006, a SEP, com base no Relatório de Análise CVM/SEP/GEA-3/No
008/06, propôs a instauração de inquérito administrativo (fls. 16/24).

24.
Em 30.3.2006, o Superintendente-Geral, consoante dispõe a Deliberação CVM no
538, de 2008, devolveu os autos à SEP para fins da elaboração de Termo de Acusação,
o que, ao contrário do que fazem supor os Acusados, ensejou a realização de diversos
atos de apuração pela área técnica, dentre eles a expedição dos seguintes ofícios de
prestação de informações: Ofícios CVM/SEP/GEA-3 números 227 (de 28.4.2006, fls.
31), 283 (de 30.5.2006, fls. 37/38), 382 (de 26.7.2006, fls. 169), 691 (de 5.12.2006,
fls. 949/950) e 594 (de 10.7.2007, fls. 973).

25.
Em 11.12.2007, Fernando Barbosa de Oliveira e Paulo Euclides Bonzanini, na
qualidade de investigados, apresentaram propostas de termo de compromisso (fls.
1.205/1.032), as quais foram analisadas pela PFE8, pelo Comitê de Termo de
Compromisso9 e pelo Colegiado da CVM, que decidiu por sua rejeição em reunião
realizada em 25.4.2008 (fls. 1.105/1.106). Em julho de 2008, ambos os investigados
apresentaram pedidos de reconsideração da decisão do Colegiado (fls. 1.113/1.127),
que foram indeferidos em reunião realizada em 22.7.2008.

26.
Em julho de 2009, a partir da documentação enviada à CVM pelo Banco do Brasil
e pelos investigados, iniciou-se a análise dos fatos pela Superintendência de Processos
Administrativos Sancionadores (SPS)10, conforme se verifica do Despacho às fls. 1.135,
culminando no pedido de novas informações ao Banco, por meio do
Ofício/CVM/SPS/GPS-2/No081, de 31.3.2010 (fls. 1.136/1.138).

27.
Frente ao grande volume de dados fornecidos pela Companhia e à complexidade
da análise a ser realizada, em 08.6.2012, a SPS submeteu ao SGE a proposta de
abertura de inquérito administrativo, originalmente realizada pela SEP, a qual foi
aprovada na mesma data (fls. 02). Em 17.4.2014, foi concluída a instrução do Inquérito
Administrativo e apresentado o Relatório de Acusação (fls. 2.467/2.504).

28.
Diante do exposto, não restam dúvidas acerca da realização, por esta autarquia,
de atos inequívocos de apuração dos fatos que ensejaram a interrupção da prescrição,
nos termos do art. 2o, inciso II, da Lei no 9.873, de 1999, razão pela qual não deve ser
acolhido o argumento de que se teria esgotado o prazo quinquenal de que trata o art.
1o da mesma Lei.

II - MÉRITO

29.
No mérito, considerando que grande parte das alegações de defesa é comum aos
três acusados, tratarei dos fatos conjuntamente, sem prejuízo da análise individualizada
das imputações atribuídas pela Acusação.

30.
Em linhas gerais, a Acusação concluiu que Henrique Pizzolato, como Diretor da
DIMAC à época e, portanto, responsável pela elaboração das propostas de Ações de
Incentivo do Fundo Visanet e pela indicação das correspondentes agências publicitárias,
seguiu procedimento inadequado, desrespeitando as alçadas decisórias nos processos
de aprovação conjunta, pela DIMAC e pela DIREV, das Notas Técnicas que repassaram
recursos à agência DNA nos anos de 2003 e 2004, bem como não tratou com a devida
transparência as informações sobre o Fundo, não servindo com lealdade à Companhia,
em infração ao art. 155, caput, da Lei no 6.404, de 197611.

31.
Quanto a Fernando Barbosa de Oliveira e Paulo Euclides Bonzanini, a Acusação
concluiu que, na qualidade de Diretores de Varejo do Banco do Brasil, deixaram de

adotar providências no sentido de sanar as fragilidades nos procedimentos dos quais
tinham ou deveriam ter ciência em relação às Ações de Incentivo do Fundo Visanet,
descumprindo o dever de empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e a
diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus
próprios negócios, violando, portanto, o preceito constante no art. 153 da Lei no 6.404/7612.

32.
Segundo apurado, nos anos de 2001 e 2002, os repasses financeiros à agência de
publicidade eram feitos somente após a aprovação prévia das Ações de Incentivo, por
meio de Notas Técnicas em que constavam referências aos eventos que seriam
realizados, de acordo com as alçadas decisórias competentes determinadas nos
normativos do Banco. Todavia, a partir de 2003, logo depois de Henrique Pizzolato ter
assumido o cargo de Diretor de Marketing e de Comunicação13, a sistemática foi
alterada, na medida em que os repasses financeiros à agência de publicidade passaram
a ser realizados antes da programação das Ações de Incentivo.

33.
Em suas manifestações, os Acusados alegaram que a antecipação de recursos às
agências de publicidade era prática habitual utilizada desde a constituição do Fundo
Visanet em 2001, consolidada no mercado e expressamente reconhecida pela
regulamentação do setor14, pois possibilitava a obtenção de vantagens, tais como
descontos, evitando ainda perdas financeiras, uma vez que o valor destinado às Ações
de Incentivo não sofria qualquer correção durante o ano.

34.
Entendo, contudo, que a antecipação dos recursos em si não é objeto de
questionamento neste PAS, tampouco foi reprovada no âmbito da Auditoria Interna do
Banco do Brasil. De fato, tanto na sistemática adotada em 2003 e 2004, como naquela
adotada em 2001 e 2002, o Banco antecipava os recursos às agências de publicidade,
considerando que as Ações de Incentivo eram realizadas posteriormente ao repasse
financeiro. O que se discute é a antecipação dos recursos à DNA previamente à
aprovação das Ações de Incentivo, isto é, sem qualquer identificação dos eventos que
seriam realizados, como passou a ocorrer a partir do ano de 2003.

35.
Ademais, não se comprovou, de fato, qualquer vantagem obtida pelo Banco em
decorrência dessa prática.

36.
No que se refere ao desrespeito às alçadas decisórias nos processos de aprovação
das Notas Técnicas pela DIMAC em conjunto com a DIREV, os Acusados defendem que
inexistia norma interna expressa do Banco regulamentadora dos procedimentos
relativos às ações do Fundo Visanet, o qual tinha regulamento próprio. Argumentam
que o caráter privado dos recursos do Fundo, bem como a responsabilidade da
Companhia Brasileira de Meios de Pagamento – Visanet pela aprovação das Ações de
Incentivo, justificavam a adoção de mecanismo distinto daquele previsto para as
demais ações de marketing empregadas pelo Banco.

37.
Alegam ainda que, não obstante a Acusação entender que as normas internas do
Banco relativas às alçadas decisórias deveriam ter sido observadas (por força do
regulamento do Fundo, que dispõe sobre os poderes do Gestor do Fundo para colher
todas as aprovações necessárias de acordo com a Política Interna do próprio
Incentivador), a referida norma era direcionada ao Gestor do Fundo, indicado pelo
representante legal com poderes para representar o respectivo acionista junto à
Visanet. Desta forma, ainda que houvesse entendimento no sentido de que deveriam

ter sido observadas as normas internas no Banco relativas às alçadas decisórias, a
referida atribuição era de competência exclusiva do Gestor do Fundo.

38.
Discordo dos Acusados. Tal interpretação não é suportada pelos documentos
constantes dos autos.

39.
Em primeiro lugar, resta patente que os recursos aportados no Fundo Visanet pelo
Incentivador, no caso o Banco do Brasil, a ele pertenciam, figurando a Visanet apenas
como repassadora desses recursos. É o que se depreende do próprio Regulamento do
Fundo15, que, embora estabelecesse que a Visanet era a sua “legítima proprietária”
(item II.3), expressamente dispunha que os recursos nele existentes seriam
compartilhados pelos Incentivadores de acordo com a sua respectiva participação
acionária na Visanet (item II.4). O Regulamento também dispunha claramente que as
Ações de Incentivo, além de estar vinculadas exclusivamente à marca Visa, deveriam
atender aos interesses do Incentivador (item I), tanto que a ele competia o
planejamento das Ações de Incentivo, cumprindo à Visanet, basicamente, a verificação
quanto ao enquadramento nas ferramentas mercadológicas estabelecidas no
Regulamento do Fundo, para fins de sua aprovação ou não (Itens IV.2, IV.3 e III.4).

40.
Mesma conclusão é extraída do voto do Exmo. Ministro Relator da Ação Penal no
470/STF, ao dispor que “a Visanet só enviou recursos à DNA Propaganda por
determinação do Banco do Brasil, acionista do Fundo.”; “Os repasses milionários à
agência controlada por MARCOS VALÉRIO e seus sócios foram determinados por meio de Notas
Técnicas comandadas pela Diretoria de Marketing do Banco do Brasil, no uso dos recursos
da instituição, como acionista do Fundo.”; e “Portanto, quem pagou à DNA
Propaganda foi o Banco do Brasil, e não a Visanet, que foi mera repassadora
desses recursos do Banco16.” (grifei).

41.
Em segundo lugar, as provas coligidas pela Acusação são incontroversas quanto à
necessidade da observância das normas internas do Banco17 relativas às alçadas
decisórias nos processos de aprovação conjunta pela DIMAC e DIREV das Notas
Técnicas que repassaram recursos à agência DNA.

42.
Conforme apurado18, o próprio Banco do Brasil, por meio de sua Diretoria de
Controles Internos (“DICOI”) endereçou correspondência à Unidade Gestão de
Segurança19, na qual registrou, com relação aos processos com recursos do Fundo
Visanet, a “não observância da alçada que seria do Conselho Diretor, conforme LIC 151.20.85.1-
b, para autorizar a liberação de recursos, cuja autorização se deu por meio das notas conjuntas
da Dimac e Direv, 2004/0251 e 2004/1410, de 20.01.04 e 11.05.04, respectivamente”. Vale
destacar que as notas citadas correspondem exatamente àquelas assinadas por
Henrique Pizzolato (Nota Técnica DIMAC/DIREV-2004/0251, de 20.01.2004, no valor de
R$35.000.000,00; e Nota Técnica DIMAC/DIREV-2004/1410, de 11.05.2004, no valor
de R$9.097.024,75) e por Paulo Euclides Bonzanini (Nota Técnica DIMAC/DIREV-
2004/1410)20.

43.
Além disso, como bem pontuou a Acusação, as próprias Notas DIMAC/DIREV-
2003/1141 (de 05.05.2003, no valor de R$23.300.000,00) e DIMAC/DIREV-2004/0251
(já citada) determinavam o respeito às alçadas decisórias segundo as regras estatuídas
em normativo interno do Banco21, evidenciando, mais uma vez, que tais regras
aplicavam-se às Ações de Incentivo do Fundo Visanet, ao contrário do que arguem os
Acusados. Por sua vez, as outras notas por eles assinadas (Nota DIMAC/DIREV-

2003/328122, de 03.11.2003, no valor de R$6.454.331,43; e Nota DIMAC/DIREV-
2004/1410, já citada) dispensaram a repetição de tal regra em seu texto, decerto por
tratarem de aporte financeiro complementar às duas primeiras, o que não significa que
não estavam igualmente sujeitas à sua observância.

44.
A Auditoria Interna do Banco, por seu turno, concluiu que: “Com o procedimento
adotado, os Diretores de Marketing e Comunicação e de Varejo avocaram para si atribuições
que deveriam ser exercidas em colegiados, deixando de observar a segregação de funções
estabelecida na arquitetura de governança da empresa23” (grifei).

45.
Não creio que os Acusados ignorassem que as normas internas do Banco do Brasil
relativas às alçadas decisórias aplicavam-se ao Fundo Visanet, mesmo porque a
submissão de assuntos envolvendo recursos do Fundo aos escalões competentes do
Banco já havia ocorrido anteriormente, em 2001 e 2002, conforme se verifica a partir
das Notas Técnicas DIMAC 1116, de 16.10.2001, no valor de R$12.798.560,00 (fls.
2.307v./2.309) e DIMAC 0711, de 22.04.2002, no valor de R$15.500.000,00 (fls.
2.303v./2.305).

46.
A matéria, inclusive, foi objeto de apreciação no âmbito da Ação Penal n°
470/STF, tendo o Exmo. Ministro Relator concluído que: “o que ocorreu foi, exatamente, a
violação, pelo Sr. Henrique Pizzolato, das alçadas decisórias do Banco”, e que “com efeito,
os auditores constataram que o réu Henrique Pizzolato violou as normas internas do Banco do
Brasil e, sem submeter as suas decisões às alçadas competentes e aos órgãos de
controle interno, determinou os repasses antecipados de recursos da ordem de R$73.851.536,18
para as contas controladas pela DNA Propaganda, sabendo que não havia previsão contratual para
fazê-lo24” (grifei).

47.
Em terceiro lugar, é certo que a figura do Gestor do Fundo não exime os Acusados
de observarem as normas internas do Banco relativas às alçadas decisórias. Como
destacado pelos próprios Acusados, o Gestor do Fundo é a pessoa designada para
representar o respectivo acionista junto à Visanet e, dentre suas atribuições, está “colher
todas as aprovações necessárias de acordo com a Política Interna do próprio Incentivador” (item
IV.1.e. iii). Entretanto, as “aprovações necessárias” se davam no âmbito da DIMAC e da
DIREV, por meio das Notas Técnicas, sem qualquer ingerência do Gestor do Fundo.

48.
Nesse tocante, reporto-me novamente a um trecho do voto proferido pelo Exmo.
Ministro Relator da Ação Penal no 470/STF, que assim dispôs: “Embora o Sr. HENRIQUE
PIZZOLATO não fosse o gestor do Banco do Brasil junto ao Fundo Visanet, a atuação desse
gestor dependia de sua prévia autorização, por meio das notas técnicas, nas quais o Sr.
HENRIQUE PIZZOLATO indicou a DNA Propaganda como favorita25”.

49.
A meu ver, a não observância das normas internas do Banco relativas às alçadas
decisórias decerto caracterizou um facilitador para os desvios de recursos da Companhia
aportados no Fundo Visanet, tendo em vista que impediram, em certa medida, a
fiscalização e o controle das ações praticadas.

50.
Também foi um facilitador a falta de transparência com que as informações
referentes ao Fundo eram tratadas pela DIMAC, posto que, conforme apurado, não foram
apresentados os relatórios de acompanhamento de desembolsos efetuados,
expressamente previstos nas Notas Técnicas26.

51.
Aliás, a total falta de controle do Banco sobre o uso dos recursos repassados para
o Fundo Visanet foi destaque no Relatório de Auditoria Interna do Banco, que assim
dispôs: “A inexistência, no âmbito do Banco, de formalização de instrumento, ajuste ou
equivalente, para disciplinar as destinações dadas aos recursos adiantados às agências de
publicidade dificulta a obtenção de convicção de que tais recursos tenham sido utilizados
exclusivamente na execução de ações de incentivo ao abrigo do Fundo” (item 5.2.5.2, fl. 2.320v).

52.
Em suas defesas, Fernando Barbosa de Oliveira e Paulo Euclides Bonzanini
sustentam que, no âmbito interno do Banco do Brasil, os procedimentos para a
operacionalização das Ações de Incentivo com os recursos do Fundo eram feitos em mais
de uma etapa: uma nota técnica para adiantamento do recurso e diversas outras notas
técnicas específicas para a efetiva aprovação das Ações de Incentivo com a utilização dos
recursos antecipados. Segundo eles, as primeiras, subscritas em conjunto pelas DIREV e
DIMAC (denominadas “notas de repasse”) não teriam avocado para a DIREV “qualquer
responsabilidade de outros escalões, até porque estas não representavam o fim do procedimento,
haja vista que era necessária a confecção de outras notas específicas (em um segundo momento)
para aprovação das ações de incentivo as quais foram elaboradas pela DIMAC e transitaram entre
os detentores de alçada decisória de acordo com as normas internas do Banco”.

53.
Sustentam, ainda, que o fato de ter sido consignado nas Notas Técnicas por eles
assinadas que a utilização da verba estaria condicionada à aprovação das campanhas por
ambas as diretorias, não tem o condão, por si só, de atrair a responsabilidade de
controle da utilização dos recursos para a DIREV, como sustenta a Acusação, visto que
não havia nenhum ato normativo nesse sentido. Aliás, ressaltam que todos os elementos
probatórios dos autos apontariam que o referido controle era de responsabilidade da DIMAC.

54.
De acordo com os Acusados, o entendimento da DIREV era no sentido de que o
fato de haver antecipação de recursos, os quais eram depositados em conta corrente,
não era impeditivo ao controle relativo à utilização dos recursos no âmbito interno do
Banco por parte da DIMAC. Tal entendimento era razoável e se justifica, pois que havia
informação, por parte do Diretor da DIMAC, de que a conta destinatária do repasse não
seria de livre movimentação27.

55.
Tais argumentos, contudo, não me convencem.

56.
Como visto acima, as denominadas “notas de repasse” (ou “notas mãe”),
aprovadas em conjunto pela DIMAC e pela DIREV, nos valores que variaram de R$6,5
milhões a R$35 milhões, não obsevaram as normas internas do Banco relativas às
alçadas decisórias. Afinal, tais normativos não possibilitavam que as alçadas fossem
exercidas isoladamente, ou em conjunto por dois diretores, como na forma utilizada
quando da aprovação das Notas Técnicas dos repasses à agência DNA28.

57.
Por sua vez, entendo que não afasta a responsabilidade dos Acusados o fato de as
notas subsequentes (denominadas “notas filhas”), no âmbito das quais se daria a
efetiva aprovação das Ações de Incentivo e a utilização dos recursos antecipados, terem
transitado entre os detentores de alçada decisória de acordo com as normas internas do Banco.

58.
Ora, todas as notas filhas, subsequentes àquelas aprovadas pelos Acusados e
elencadas uma a uma por Fernando Barbosa de Oliveira e Paulo Euclides Bonzanini em
suas defesas, não ultrapassaram o valor de R$3 milhões de reais, alçada do Comitê de
Comunicação, de sorte que o Conselho Diretor, que não teve ciência das “notas de
repasse”, também não tomava conhecimento das “notas filhas”, que propunham a

utilização dos recursos já repassados à DNA29. A esse respeito, vale destacar o seguinte
trecho do relatório de Auditoria Interna do Banco do Brasil30:

“Em função do assessoramento e de participação do Auditor Geral como membro efetivo — sem direito
a voto — nas reuniões do Conselho Diretor, todas as notas de competência daquele Colegiado são
encaminhadas previamente para análise e conhecimento por parte do representante da Auditoria
Interna. Caso tivessem sido observados os normativos, quanto a alçadas e competências, nas
Notas de repasse, a Auditoria poderia ter detectado e alertado sobre os riscos da
sistemática de repasse adotadas, já no trâmite da primeira proposta da espécie, em
maio/2003.” (grifei).

59.
Além disso, embora as “notas de repasse” estabelecessem que a utilização da
verba pela DNA estaria condicionada à aprovação das campanhas pela DIMAC e pela
DIREV, tal condicionante, como bem destacado pela Auditoria Interna do Banco “era
medida administrativa interna, sem vinculação formal com a agência de propaganda. Portanto, sob
a ótica de controle sobre a utilização da verba repassada, o mesmo era ineficaz, se
considerado que os recursos do Fundo de Incentivo Visanet já haviam sido depositados
em conta corrente e eram livremente movimentados por prepostos da DNA Propaganda
Ltda.31” (grifei).

60.
Ainda de acordo com a Auditoria Interna do Banco, inexistia qualquer formalização
de ajuste entre o Banco e a DNA que pudesse permitir ingerência externa sobre a
liberação e movimentação dos recursos repassados32. Mais que isso, constatou-se, por
meio de Laudo de Exame Contábil extraído da Ação Penal no 470/STF33, que inexistia
“vínculo formal jurídico entre a DNA e o Banco do Brasil, ou a DNA e a Visanet, para prestação de
serviços de propaganda e publicidade para o Banco do Brasil relativamente à marca Visa, com
verba originária do Fundo de Incentivo Visanet34”.

61.
Não me parece crível o argumento dos acusados Fernando Barbosa de Oliveira e
Paulo Euclides Bonzanini, funcionários de carreira do Banco do Brasil, no sentido de que,
a seu ver, a conta-corrente destinatária do repasse não seria de livre movimentação. Em
primeiro lugar porque a informação que teria sido prestada pelo Diretor da DIMAC à fl.
985 dos autos, por eles invocada em suas defesas, se deu apenas em 2007, no curso das
investigações levadas a efeito pela CVM. Em segundo lugar porque, segundo definição
constante de norma interna do Banco (LIC 15.5.1.1.1, de 24.04.2003, cuja gestora é a
DIREV), “CONTA-CORRENTE é a conta livremente movimentada pelo cliente, sem
interferência direta do Banco35” (grifei).

62.
Pelas razões acima expostas, não tenho dúvidas de que as irregularidades na
aprovação das “notas de repasse”, da qual participaram ambas as diretorias (DIMAC e
DIREV), é que impossibilitaram, na origem, a adoção de mecanismos de controle sobre
os recursos aportados pelo Banco no Fundo Visanet.

63.
Aliás, a ausência de mecanismos de controle foi igualmente observada pelo
Ministro Relator da Ação Penal no 470/STF, nos seguintes termos: “O Procurador-Geral da
República destaca o fato de que ‘as antecipações não observaram qualquer procedimento que
pudesse garantir o mínimo de controle da aplicação dos recursos públicos originários do Banco do
Brasil’36”.

64.
Como já relatado, a alteração no procedimento de antecipação dos recursos às
agências de publicidade se deu cerca de dois meses após Henrique Pizzolato ter
assumido, no início de 2003, o cargo de Diretor de Marketing e Comunicação. Enquanto
em 2001/2002 definia-se primeiramente o que fazer para depois antecipar o pagamento

do que estava programado, em 2003/2004 os recursos eram antecipados e somente
depois se programava o que fazer37.

65.
Tal alteração, inclusive, foi abordada no voto do Ministro Relator da Ação Penal no
470/STF, que assim dispôs: “ao contrário na alegação da defesa, os repasses feitos nos anos
anteriores (2001 e 2002) não seguiram a mesma sistemática. [...] enquanto no período anterior
(2001/2002), as Notas Técnicas detalhavam ações de marketing, e não quem seria beneficiário dos
recursos, no período do Sr. Henrique Pizzolato deu-se uma inversão: as Notas Técnicas visavam
tão somente a determinar a transferência dos recursos para a DNA Propaganda, sem especificação das
ações que deveriam ser realizadas38”.

66.
Também durante a gestão de Henrique Pizzolato é que foi atribuída à DNA, com
exclusividade, a implementação das estratégias de marketing relacionadas às atividades
de varejo do Banco, o que incluía as ações referentes aos cartões de crédito. Mais que
isso, segundo registrado no Relatório de Auditoria Interna do Banco: “A Diretoria de Varejo
era a gestora do relacionamento com o Fundo. Mas todo o relacionamento com a DNA Propaganda
Ltda., incluindo-se o que se referia à aplicação dos valores repassados, era feito por intermédio da
Diretoria de Marketing e Comunicação, inclusive diretamente pelo então Diretor, Sr. Henrique
Pizzolato39”.

67.
Vale relembrar que, como exposto pela Acusação, as informações sobre o Fundo
Visanet não eram tratadas com a devida transparência pela DIMAC, o que, como
demonstrado, decorreu da conduta de Henrique Pizzolato, visto que, enquanto Diretor de
Marketing e Comunicação tinha pleno conhecimento das Ações de Incentivo e
responsabilidade pela prestação das informações de seu setor aos demais executivos do
Banco. Reitera-se, ainda, que as “notas filhas”, as quais eram elaboradas pela DIMAC,
não ultrapassavam o valor de alçada do Comitê de Comunicação (R$3 milhões), embora
chegassem a alcançar valores bem próximos40, de sorte que o Conselho Diretor, que não
teve ciência das “notas de repasse”, também não tomava conhecimento das notas
subsequentes, que propunham a utilização dos recursos já repassados à DNA.

68.
A meu ver, as provas constantes dos autos são robustas e suficientes a
demonstrar que Henrique Pizzolato teve participação direta na implementação, no âmbito
do Banco do Brasil, de todas as medidas que viabilizaram o desvio para a agência DNA
dos recursos aportados pelo Banco no Fundo Visanet, conforme acima explicitadas.

69.
Segundo dispõe o art. 155, caput, da Lei no 6.404, de 1976, o administrador deve
servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe
vedada a prática das condutas estabelecidas em seus dispositivos, que trazem um rol
meramente exemplificativo. Como é sabido, a Lei no 6.404, de 1976, estabeleceu os
deveres fiduciários dos administradores de forma abstrata, fixando padrões gerais de
conduta, os denominados standards, cuja abrangência é proposital justamente para
abrigar diversas circunstâncias e peculiaridades, já que é praticamente impossível a
enumeração de todas as regras de conduta que devem ser seguidas pelo administrador41.

70.
Especificamente quanto aos standards do dever de lealdade, infere-se que são
aplicáveis quando o administrador tem interesse na decisão, dado que, caso contrário,
aplicam-se os standards do dever de diligência previsto no art. 153 da mesma Lei. Nesse
sentido é o voto proferido pelo Diretor Pedro Marcílio no julgamento do PAS CVM no
RJ2005/1443, ao assim dispor:

“34. O padrão de exigência muda completamente, entretanto, quando o administrador é parte
interessada na decisão. Nesse caso, deixamos de lado o art. 153 e aplicamos o art. 155 (ou o 154,

ou, ainda, o 156, como veremos nos próximos tópicos) (...) 35. Sem me preocupar com todas as
nuances dos incisos do caput desse artigo, eles estabelecem que o administrador deve ser leal, não
se aproveitando (ou deixando que outros se aproveitem) de oportunidades negociais (ou de direitos)
que, se os administradores agissem lealmente, teriam sido aproveitados pela Companhia”.

71.
Tal entendimento foi ainda reiterado pelo Diretor-Relator no julgamento do PAS
CVM no 21/200442, nos seguintes termos:

“(...) quando a decisão não for desinteressada, aplicam-se as regras do dever de lealdade
(artigos 154 e 155), a partir das quais é possível analisar o mérito da decisão negocial (...)
Como se pode ver, a revisão da diligência de um administrador, quando não há falta de
dever de lealdade, é, essencialmente, uma revisão sobre o processo de tomada de
decisão.”

72.
O dever de lealdade, portanto, baseia-se no caráter fiduciário das atribuições dos
administradores, sendo-lhes vedado buscar os seus interesses pessoais, ou de terceiros,
em detrimento dos interesses da companhia e de seus acionistas.

73.
No caso concreto, não tenho dúvidas de que Henrique Pizzolato buscou, em
primeiro lugar, o interesse pessoal, ou de terceiros (no caso, da agência DNA), em
detrimento do Banco do Brasil, companhia aberta da qual era diretor, tendo agido no
sentido de violar, conscientemente, a obrigação de perseguir o interesse social, em
infração ao art. 155, caput, da Lei no 6.404, de 1976.

74.
O dolo com que agiu Henrique Pizzolato, inclusive, foi destacado pelo Exmo.
Ministro Relator da Ação Penal no 470/STF, ao assim concluir:

“Essas informações são cristalinas: a Visanet só enviou recursos à DNA Propaganda por determinação
do Banco do Brasil, acionista do Fundo. Os repasses milionários à agência controlada por MARCOS
VALÉRIO e seus sócios foram determinados por meio de Notas Técnicas comandadas pela Diretoria de
Marketing do Banco do Brasil, no uso dos recursos da instituição, como acionista do Fundo. Portanto,
quem pagou à DNA Propaganda foi o Banco do Brasil, e não a Visanet, que foi mera repassadora
desses recursos do Banco. (...) No caso, os depósitos de R$73.851.536,18 na conta da DNA
Propaganda só ocorreram porque assim determinou o réu HENRIQUE PIZZOLATO, responsável maior
pela verba de marketing e publicidade do Banco do Brasil, em razão do cargo que ocupava. Assim,
HENRIQUE PIZZOLATO agiu com o dolo de beneficiar a agência representada por Marcos
Valério, que não havia prestado qualquer serviço em prol dos cartões do Banco do Brasil da
bandeira Visa, tampouco tinha respaldo contratual para fazê-lo. De fato, o contrato entre a
DNA Propaganda e o Banco do Brasil não fazia qualquer alusão à Visanet (fls. 45/71, apenso 83, vol.
1)43.” (grifei).

75.
No que se refere a Fernando Barbosa de Oliveira e a Paulo Euclides Bonzanini, a
Acusação concluiu que não adotaram quaisquer providências no sentido de sanar as
fragilidades nos procedimentos dos quais tinham ciência, ou deveriam ter, dado o seu
inegável acesso a diversas informações que lhes permitiam constatar as diversas
irregularidades no procedimento de aprovação das ações de incentivo e de antecipação
de recursos. No entender da Acusação, ambos descumpriram o dever de empregar, no
exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo
costuma empregar na administração dos seus próprios negócios, violando, portanto, o
preceito constante no art. 153 da Lei no 6.404, de 1976.

76.
Por sua vez, os Acusados defendem que restaria comprovado, no caso concreto,
que, ao serem signatários das Notas Técnicas DIMAC/DIREV-2003/1141, 2003/3281 e
2004/1410, agiram de boa-fé e no interesse da Companhia, de maneira informada,
refletida e desinteressada, e repisam que, no aspecto relativo à fiscalização e ao controle

atinentes à execução das Ações de Incentivo e à utilização dos recursos do Fundo Visanet
no âmbito interno do Banco do Brasil, a responsabilidade era exclusiva da DIMAC.

77.
Especificamente quanto às responsabilidades da DIMAC, chefiada à época por
Henrique Pizzolato, e da DIREV, da qual Fernando Barbosa de Oliveira e Paulo Euclides
Bonzanini foram diretores, entendo que já foram minuciosamente abordadas acima,
quando concluí que as irregularidades na aprovação das “notas de repasse”, que
dispunham sobre a antecipação dos pagamentos à agência DNA e da qual participaram
ambas as diretorias, é que impossibilitou, na origem, a adoção de mecanismos de
controle sobre os recursos aportados pelo Banco no Fundo Visanet.

78.
Em linhas gerais, discorri sobre a necessidade da observância das normas internas
do Banco relativas às alçadas decisórias; a operacionalização do procedimento a partir da
emissão das “notas de repasse” e das “notas filhas”; e a ausência de mecanismos de
controle pelo Banco, incluindo a falta de ingerência sobre a conta corrente em que os
recursos antecipados à DNA eram depositados.

79.
A meu sentir, todos os elementos acima, somados à alteração do modus operandi
dos repasses financeiros efetuados às agências de publicidade a partir da gestão de
Henrique Pizzolato, incluindo a atribuição à DNA, com exclusividade, da implementação
das estratégias de marketing relacionadas às atividades de varejo do Banco, configuram
sinais de alerta (“red flags”) suficientes a ensejarem uma atuação mais ativa e diligente
por parte dos Diretores de Varejo à época, Fernando Barbosa de Oliveira e Paulo Euclides
Bonzanini, por ocasião da aprovação das citadas Notas Técnicas.

80.
Entendo que as alegações de defesa quanto ao desconhecimento dos fatos, ou
mesmo das red flags, não aparentam críveis diante dos cargos ocupados pelos Acusados
e das informações a eles disponíveis, valendo repisar que ambos integravam cargos de
administração tanto no Banco do Brasil como no Fundo Visanet.

81.
Como relatado, Fernando Barbosa de Oliveira ocupou o cargo de Diretor da DIREV
no período de 17.02.2003 a 08.03.2004, tendo sido signatário de duas notas de repasse
que, somadas, atingem a significativa quantia de R$29,7 milhões, representativa de 77%
dos recursos disponibilizados no ano de 200344. Por sua vez, Paulo Euclides Bonzanini
ocupou o cargo de diretor da DIREV a partir de 09.03.2004, tendo sido signatário de uma
nota de repasse no valor de R$9.097.024,75. Já na qualidade de membros do Conselho
de Administração do Fundo, deveriam receber, trimestralmente, relatório demonstrando
os valores despendidos e comprometidos com Ações de Incentivo pelos Incentivadores,
sendo, ainda, uma de suas atribuições, a fiscalização relacionada à utilização dos
recursos de acordo com as diretrizes e estratégias do negócio.

82.
Afinal, dispõe o item V.4 do Regulamento do Fundo nos anos de 2002, 2003 e
2004 que: “Faz parte das atribuições do Comitê Gestor e do Conselho de Administração da
Visanet a averiguação de que os recursos do Fundo de Incentivo Visanet sejam utilizados de acordo
com as diretrizes e estratégias de negócio e as condições deste Regulamento” (fls. 582, 591 e 615).

83.
Nesse ponto, Fernando Barbosa de Oliveira e Paulo Euclides Bonzanini arguem
que, no ano de 2003, por solicitação do Conselho de Administração da Visanet, foram
realizados procedimentos de auditoria externa, “restando comprovada a correta aplicação dos
recursos, sem nenhuma ressalva, e nem mesmo sugestão de alterações de procedimentos”,

evidenciando, portanto, que o Conselho cumpriu com sua atribuição de fiscalização, de
acordo com o Regulamento do Fundo.

84.
A meu juízo, contudo, o exame dos auditores externos, relatado em documento
anexo às fls. 244 a 251 dos autos, ainda que englobe a confrontação de valores
constantes nos documentos obtidos, não é conclusivo quanto à “correta aplicação dos
recursos” pelos Incentivadores, como fazem crer os Acusados. Tanto é assim que os
próprios auditores ressalvaram em seu relatório que não se tratava de “exame de auditoria
conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil” e que não expressaram
“parecer sobre nenhuma das contas ou itens referidos anteriormente, bem como os resultados
apresentados no item precedente estão restritos aos procedimentos acordados com V.Sas e
relatados no parágrafo 2 anterior45”.

85.
Mais que isso, o exame realizado foi restrito ao primeiro semestre de 2003 (1o de
janeiro a 30 de junho), o que ensejou a inclusão de observação por parte dos auditores
quanto à divergência entre os valores informados nos relatórios recebidos pela Visanet
dos Incentivadores (denominados “JOBS”) daqueles constantes dos comprovantes de
despesas, devido ao fato de haver verba a utilizar até o montante total de cada “JOB”
durante o segundo semestre.

86.
De todo modo, vale relembrar que Fernando Barbosa de Oliveira e Paulo Euclides
Bonzanini foram acusados na qualidade de administradores do Banco do Brasil, e não da
Visanet, sendo esta última condição destacada pela Acusação apenas para fins de
demonstrar que eles detinham ampla visão dos acontecimentos, já que figuravam em
ambos os lados.

87.
A meu ver, resta claro que os Diretores de Varejo do Banco do Brasil não se
cercaram das cautelas necessárias ao aprovarem a antecipação dos recursos à DNA na
forma como realizada. Diante das circunstâncias, impunha-se a eles não só o dever de se
informar adequadamente, mas também a obrigação de investigar os fatos dos quais
certamente tinham conhecimento, mas que foram por eles menosprezados sob a
justificativa de que era competência da DIMAC a fiscalização e o controle atinentes à
execução das Ações de Incentivo e à utilização dos recursos do Fundo Visanet no âmbito
interno do Banco do Brasil. Ao esquivarem-se de suas responsabilidades, os Acusados
apenas reforçaram a total displicência com que trataram o assunto, evidenciando, ao
contrário do alegado, que não agiram no interesse do Banco do Brasil, de maneira
informada e refletida, como exigido daqueles que ocupam cargos de administração na Companhia.

88.
Ora, como exposto acima, foi a partir das “notas de repasse”, na forma como
foram aprovadas em conjunto pela DIMAC e pela DIREV, que se impossibilitou a adoção
de mecanismos de controle pelo Banco, viabilizando, por consequência, o desvio dos
recursos para a agência DNA.

89.
Entretanto, reconheço que, diferentemente de Henrique Pizzolato, não há dolo na
conduta de Fernando Barbosa de Oliveira e de Paulo Euclides Bonzanini, na medida em
que não teriam agido em interesse próprio ou de terceiros46. A reprobabilidade de sua
conduta está na falta de diligência enquanto administradores do Banco do Brasil, já que,
mesmo diante das red flags, omitiram-se nos seus deveres de vigiar e investigar em prol dos
interesses da companhia que representavam, violando o disposto no art. 153 da Lei no 6.404/76.

90.
A matéria, inclusive, foi muito bem abordada pelo Diretor-Relator Pablo Renteria
em recente julgado desta CVM47, ao assim dispor:

“138. Como já colocado pelo Colegiado da CVM, “[u]ma vez detectados sinais de alerta que levem o
administrador a suspeitar de que algo não está correto, incide sobre ele o dever de investigar esses
pontos, buscando esclarecimentos até que esteja seguro de que está lidando com a situação
corretamente.” Na mesma oportunidade, afirmou-se que “(...) caso diante da existência dessas
circunstâncias de alerta o administrador se omita em seu dever de investigar, ocorre então uma
quebra no dever de diligência48.”

139. Nessa toada, já se afirmou na doutrina: “Obviamente, se verificarem algo suspeito, os
administradores têm o dever de investigar a veracidade das informações obtidas, buscando maneiras
de confirmar o que lhes foi informado. Nessas situações, os administradores não podem ignorar o
fato de que tais informações podem ser imprecisas; ao contrário, eles têm o dever de agir, não
podendo se furtar a promover maiores investigações sobre o ocorrido e tomar as devidas
providências para corrigir as eventuais irregularidades detectadas49”.

91.
Paulo Euclides Bonzanini defende também que teria sido diligente na medida em
que questionou e obteve esclarecimentos de funcionários do Banco à época, porém tal
conduta, a meu ver, não demonstra, por si só, a diligência a ele requerida diante dos
sinais de alerta existentes. A esse respeito, reporto-me novamente ao voto proferido pelo
Diretor-Relator Pablo Renteria no PAS CVM no 01/2007:

“(...) Para a execução de suas investigações, os membros do conselho de administração podem confiar
em informações recebidas de terceiros, inclusive de diretores e funcionários da companhia50”.

142. No entanto, esse direito de confiar não é absoluto, deixando de prevalecer diante da existência de
um sinal de alerta que coloque em xeque a confiabilidade da informação prestada pelo terceiro. Nessa
hipótese, cabe ao administrador receber a informação com ceticismo e adotar as providências
necessárias a fim de verificar a sua veracidade e exatidão.”

92.
Quanto à posterior implementação de rotinas de controle interno do Banco do
Brasil e alterações no regulamento do Fundo, que teriam sido levadas a efeito
posteriormente por Paulo Euclides Bonzanini51, entendo que não exime o acusado de
responsabilidade quanto aos fatos objeto deste PAS, porém atenua a sua conduta, o que
considerarei na dosimetria da pena.

III - Conclusão

93.
Por tudo o que foi exposto, e considerando a gravidade das condutas,
especialmente: (i) a participação direta e consciente de Henrique Pizzolato na
implementação, no âmbito do Banco do Brasil, de todas as medidas que viabilizaram o
desvio para a agência DNA dos recursos aportados pelo Banco no Fundo Visanet; (ii) a
falta de diligência de Fernando Barbosa de Oliveira e de Paulo Euclides Bonzanini
enquanto administradores do Banco do Brasil, mesmo diante dos sinais de alerta
presentes; (iii) os valores antecipados por meio das “notas de repasse” assinadas por
cada um dos acusados, quais sejam: R$67,4 milhões por Henrique Pizzolato, R$29,7
milhões por Fernando Barbosa de Oliveira e R$9 milhões por Paulo Euclides Bonzanini; e
(iv) a posterior conduta de Paulo Euclides Bonzanini na implementação de rotinas de
controle interno do Banco do Brasil, voto nos seguintes termos:

a) Pela condenação de Henrique Pizzolato à multa pecuniária no valor de
R$500.000,00 (quinhentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei
n.o 6.385/1976, combinado com o inciso I do §1o deste mesmo artigo, por
infringir o art. 155, caput, da Lei no 6.404/76, na qualidade de Diretor de
Marketing do Banco do Brasil, ao praticar atos que levaram ao desvio de valores
aportados pela Companhia no Fundo Visanet;

b) Pela condenação de Fernando Barbosa de Oliveira à multa pecuniária no valor
de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), na forma do inciso II do
art. 11 da Lei n.o 6.385/76, combinado com o inciso I do §1o deste mesmo artigo,
por infringir o art. 153 da Lei no 6.404/76, na qualidade de Diretor de Varejo do
Banco do Brasil, ao não empregar a diligência requerida para o exercício de suas
funções nos atos praticados no curso de seu mandato, relacionados às Ações de
Incentivo do Fundo Visanet, dentre eles, as antecipações de recursos à agência
DNA Propaganda Ltda.; e

c) Pela condenação de Paulo Euclides Bonzanini à multa pecuniária no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei n.o
6.385/76, combinado com o inciso I do §1o deste mesmo artigo, por infringir o
art. 153 da Lei no 6.404/76, na qualidade de Diretor de Varejo do Banco do Brasil,
ao não empregar a diligência requerida para o exercício de suas funções nos atos
praticados no curso de seu mandato, relacionados às Ações de Incentivo do Fundo
Visanet, entre eles, as antecipações de recursos à agência DNA Propaganda Ltda.

É como voto.

Rio de Janeiro, 1o de novembro de 2016.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR-RELATOR
----------------------
1 “Art. 9o - A Comissão de Valores Mobiliários terá jurisdição em todo o território nacional e no exercício de suas
atribuições, observado o disposto no art. 15, §2o, poderá: (...) V - apurar, mediante inquérito administrativo,
atos ilegais e práticas não equitativas de administradores e acionistas de companhias abertas, dos
intermediários e dos demais participantes do mercado.”
2 Ofício/CVM/SEP/GEA-1/621/05.
3 PAS CVM no 01/2007, julgado em 22.9.2016.
4 V. PAS CVM no RJ2005/6924, Rel. Dir. Marcelo Trindade, julgado em 31.10.2006.
5 Vide também os seguintes julgados: PAS CVM no 12/01 (Diretor-Relator Pedro Oliva Marcilio de Sousa,
julgado em 12.01.06); PAS CVM no 16/02 (Relator Presidente Marcelo Trindade, julgado em 10.10.06) e PAS
CVM no 21/06 (Diretora-Relatora Ana Novaes, julgado em 07.08.12).
6 TRF/2a Região, Processo no 0015072-09.2010.4.02.5101, Juíza Federal Cláudia Ma P. Bastos Neiva, em 14.09.12.
7 A MM. Juíza cita os seguintes precedentes: STJ, 1a Seção, Edcl. no MS no 15036/DF, em 23.02.2011, un., rel.
Min.Castro Meira; TRF/2a Região, 6a Turma Especializada, AC no 435530/RJ, em 25.04.2011, un., rel. Des.
Fed. Guilherme Calmon Nogueira da Gama, in DJE 16.05.2011, páginas 140-141.
8 MEMO/CVM/PFE/GJU-1/No 64, de 12.2.2008, às fls. 1.087-1.090.
9 Parecer de 19.3.2008, às fls. 1.091/1.103.
10 Despacho de 07.7.2009, às fls. 1.135.
11 “Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios,
sendo-lhe vedado:
I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, as oportunidades
comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo;
II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para si
ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia;
III - adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à companhia, ou que esta tencione
adquirir.”.
12 “Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência
que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.”
13 Henrique Pizzolato tomou posse em 17.02.2003 e a primeira Nota Técnica com procedimento diferenciado foi
assinada em 05.05.2003.
14 Fernando Barbosa de Oliveira e Paulo Euclides Bonzanini reportam-se ao Decreto no 57.690/66, que
regulamenta a Lei no 4.680/65 e estabelece que as agências publicitárias atendam às exigências pelo Conselho
Executivo das Normas Padrão – CENP, relativas às atividades publicitárias. Por sua vez, o item 2.4.1.3 da
Norma Padrão do CENP, dispõe que: “2.4.1.3 - Tendo em vista que o fator confiança é fundamental no

relacionamento comercial entre Veículo, Anunciante e Agência e sendo esta última depositária dos valores que
lhes são encaminhados pelos Clientes/Anunciantes para pagamento dos Veículos e Fornecedores de serviços de
propaganda, fica estabelecido que, na eventualidade de a Agência reter indevidamente aqueles valores sem o
devido repasse aos Veículos e/ou Fornecedores, terá suspenso ou cancelado seu Certificado de Qualificação
Técnica concedido pelo CEN”.
15 Regulamento de 2002 (fls. 576/590); Regulamento de 2003 (fls. 591/606); Regulamento de 2004 (fls.
607/620); e Regulamento de 2005 (fls. 623/639).
16 Vide página 0741 do acórdão anexado às fls. 2.462.
17 De acordo com o Relatório da Auditoria Interna do Banco do Brasil, as alçadas decisórias para as ações de
marketing estão previstas nos seguintes normativos internos: “I. Livro de Instruções Codificadas – LIC
151.1.4.1.1.a/b, de 30.04.2004, que apresenta os conceitos de competência e alçada; II - Livro de Instruções
Codificadas – LIC 151.20.85.1.Nota “b”, de 5.12.2003 e versões posteriores, que define a alçada do Comitê de
Administração da Diretoria de Marketing e Comunicação, prevendo que a questão deve ser encaminhada ao
Conselho Diretor, quando não houver comitê responsável pelo assunto; III – Livro de Instruções Codificadas –
LIC 151.20.85.1.3.r, de 26.04.2004, que define a alçada do Comitê de Administração da Diretoria de Marketing
e Comunicação para autorizar a contratação e pagamento de despesas relativas à Publicidade e Propaganda,
em R$1 milhão; (...) VI – Livro de Instruções Codificadas – LIC 151.15.45.1-Nota “b”, de 15.09.2003, que
define que eventos de alçada superior às do Comitê de Comunicação devem ser encaminhadas ao Conselho
Diretor, com parecer conclusivo” (fls. 2.418/2.418v.).
18 Conforme relatado nos itens 4.7.5.4 e 4.7.5.4.1 do Relatório de Auditoria Interna do Banco do Brasil (fls.
2.426/2.426v).
19 DICOI 2005/0266, de 14.07.2005, sob o título PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PROMOÇÃO – Recomendação
do Conselho Diretor – CD, de 28.06.05.
20 Respectivamente, fls. 679/680 e 2.257/2.258.
21 Nota DIMAC/DIREV 2003/1141, item 5.9: “A Diretoria de Marketing e Comunicação apresentará relatório de
acompanhamento de desembolso, com os respectivos planos de mídia e custos de produção e dará
conhecimento ao Comitê de Comunicação das campanhas com valor superior a R$1.000.000,00 e ao Conselho
Diretor das campanhas com valor superior a R$3.000.000,00” (fls. 676/678); Nota DIMAC/DIREV 2004/0251,
item 5.9: “A Diretoria de Marketing e Comunicação apresentará relatório de acompanhamento de desembolso e
dará conhecimento ao Comitê de Comunicação e ao Conselho Diretor das campanhas publicitárias, observado
as alçadas previstas no LIC 151.015.045.1.2 e LIC 151.10.1.1.c.III respectivamente.” (fls. 679/680).
22 Fls. 282/283.
23 Item 4.4.5.1, alíneas “g” e “h”, às fls. 2.416.
24 Páginas 0741 e 0742 do acórdão anexado às fls. 2.462.
25 Fl. 2.462 – fl. 744 do acórdão.
26 A Nota DIMAC/DIREV 2003/1141, primeira das notas aprovadas em conjunto entre as referidas diretorias, já
reproduzia a regra estatuída em normativo interno de alçada do Banco (LIC 151.15.45.1.2 e LIC
151.10.1.1.c.III), ao estabelecer, no item 5.9, que: “A Diretoria de Marketing e Comunicação apresentará
relatório de acompanhamento de desembolso, com os respectivos planos de mídia e custos de produção e dará
conhecimento ao Comitê de Comunicação das campanhas com valor superior a R$ 1.000.000,00 e ao Conselho
Diretor das campanhas com valor superior a R$ 3.000.000,00” (fls. 676/678). Da mesma forma, determinava-
se o respeito às alçadas decisórias na Nota DIMAC/DIREV 2004/0251 (fls. 679/680).
27 Petição de Henrique Pizzolato, especificamente à fl. 985, quando assim se manifesta: “Os recursos do Fundo
VISANET foram repassados à agência de publicidade DNA Propaganda através de depósito creditado em conta
vinculada, o que implica dizer que os recursos inseridos em tal conta somente poderiam ser utilizados para
publicidade, na forma do Regulamento do Fundo VISANET”.
28 Item 4.4.51, alínea “f”, do Relatório de Auditoria Interna do Banco, às fls. 2.416.
29 Item 2.12.3.1 do relatório de Auditoria Interna do Banco, às fls. 2.406/2.406v.
30 Item 4.4.5.16, alínea “b”, às fls. 2.420.
31 Item 4.4.5.20, alínea “c”, às fls. 2.421.
32 Item 4.7.5.7, alínea “b”, às fls. 2.427.
33 Fl. 2.466 dos autos, referente ao Vol. 93, fls. 20.114/20.128, da Ação Penal no 470.
34 Mediante a análise do Contrato de Prestação de Serviços de Publicidade entre o Banco do Brasil e a DNA
(Apenso 83, Vol. 1, fls. 45/71), constatou-se que, efetivamente, não há qualquer referência ao Fundo de
Incentivo Visanet, ou a algum produto relacionado aos cartões de crédito bandeira Visa.
35 Item 4.4.5.12 do relatório de Auditoria Interna do Banco, às fls. 2.419.
36 Páginas 0223 e 0224 do acórdão anexado à fl. 2.462.
37 Relatório de Auditoria Interna do Banco do Brasil, às fls. 2.445/2.445v.
38 Fl. 2462 - fls. 0757/0758 do acórdão.
39 Item 4.5.7.5.1, às fls. 2.423.
40 Veja, por exemplo, as Notas DIMAC 2003/1884 e 2003/1885, ambas de 10.6.2003, nos valores de
R$2.839.800,00 e R$2.680.710,00, respectivamente (fls. 303/305 e 307/309).
41 Cf. voto da Diretora-Relatora Norma Parente no julgamento do PAS CVM no 04/1999 em 17.04.02.
42 Julgado em 15.05.07.

43 Fl. 2462 – fl. 741 do acórdão.
44 Segundo item 2.8 do relatório de Auditoria Interna do Banco, nos anos de 2003 e 2004, os recursos
disponibilizados foram, respectivamente, R$38.435.553,19 e R$52.013.475,16 (fls. 2.404).
45 Os procedimentos acordados foram os seguintes: Identificar o nome do representante designado pelos
Incentivadores, responsável pelas atribuições definidas no Regulamento do Fundo, por meio de documento
enviado pelos Incentivadores; Obter o demonstrativo de “Solicitação de Consumo de Verba”, onde constam os
montantes dos recursos utilizados pelos Incentivadores, para confronto com o somatório dos valores dos
comprovantes de despesas anexados aos relatórios recebidos pela Visanet dos Incentivadores (denominados
“JOBS”); Confrontar a natureza das descrições das ações de incentivo constantes nos JOBS com aquelas
previstas no Regulamento do Fundo. No caso daquelas não previstas no Regulamento, constatar a evidência de
aprovação dessas descrições pelo Comitê Gestor do Fundo nos correspondentes JOBS; Constatar a evidência da
aprovação técnica nos JOBS e da correspondente aprovação financeira, por meio da tela de aprovação do
sistema “SAP” da Visanet, pelo Comitê Gestor do Fundo; Confrontar o valor total das despesas constantes nos
JOBS com o somatório dos valores dos correspondentes comprovantes dessas despesas anexadas nesses
relatórios; Identificar se os comprovantes anexados aos JOBS são (i) documentos fiscais (originais ou cópias),
no caso de reembolso dessas despesas para os Incentivadores, ou (ii) documentos fiscais originais no caso de
pagamento efetuado diretamente pela Visanet aos fornecedores; e Resumir o conteúdo do Regulamento do Fundo.
46 Cf. PARENTE, Flávia. O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro:
Renovar, 2005, p. 176. Ao fazer uma correlação entre o dever de lealdade e o dever de diligência, Flávia
Parente destaca que este último assumiria “a função complementar ao dever de lealdade nos casos em que,
diante da impossibilidade de se provar a conduta ilícita do administrador ao agir de acordo com seus próprios
interesses, demonstra-se que o mesmo não observou um dos aspectos do dever de diligência — bem
administrar, desempenhar seu cargo, se informar, investigar, ou vigiar”.
47 PAS CVM no 01/2007, julgado em 22.9.2016.
48 PAS CVM no 25/03, Rel. Dir. Eli Loria, julgado em 25.3.2008.
49 25 PARENTE, Flávia. O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas. Rio de Janeiro:
Renovar, 2005. p. 124.
50 Cf., nesse sentido, PARENTE, Flávia. O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas. Rio
de Janeiro: Renovar, 2005. p. 123.
51 Conforme exposto às fls. 562/566.

Declaração de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão de
Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no 03/2012 realizada
no dia 01 de novembro de 2016.

1.
Concordo com o mérito do voto proferido pelo Diretor-relator1, mas, divirjo quanto
à dosimetria das penas aplicadas aos acusados Henrique Pizzolato e Paulo Euclides Bonzanini.

2.
Inicialmente, ressalto que a gravidade e a natureza das infrações cometidas pelo
Diretor de Marketing e de Comunicação (Pizzolato) possuem características bem diversas
das infrações cometidas pelos Diretores de Varejo (Fernando e Paulo), uma vez que,
enquanto o primeiro agiu de forma dolosa, por meio de estratagema fraudulento que
beneficiou terceiros em detrimento da companhia, com flagrante e frontal violação ao seu
dever de lealdade (art.155 da LSA), os outros diretores foram condenados em virtude de
conduta culposa, em razão da não adoção de medidas de diligência.

3.
No que se refere à pena aplicada ao Diretor de Marketing e de Comunicação,
diante da gravidade das infrações cometidas, entendo que a multa aplicada,
R$500.000,00 (quinhentos mil reais) – nada obstante ser o valor máximo previsto no
inciso I do §1o do art. 11 da Lei no 6.385/76 – seria insuficiente para punir efetivamente
a conduta perversamente dolosa do acusado, que tão grandes prejuízos causou ao Banco do Brasil.

4.
Desta forma, adoto o critério previsto no art. 11, §1o, III, da Lei no 6.385/76,
para aplicar ao acusado multa no valor correspondente a “três vezes o montante da
vantagem econômica obtida (...) em decorrência do ilícito”, o que considero, no caso, permitir

uma dosimetria mais adequada e ajustada ao grau de dolo e da gravidade da conduta em
questão, bem como ao vulto do prejuízo imputado à companhia.

5.
Para tanto, interpreto o conceito de “vantagem econômica obtida”, previsto no
inciso III do §1o do art. 11 da Lei no 6.385/76, como incluindo tanto o benefício obtido
pelo próprio acusado, como o que for obtido por terceiros, em conluio, em virtude da
conduta irregular do acusado, uma vez que essas situações estão visivelmente incluídas
na margem interpretativa do referido dispositivo legal.

6.
Como não há ainda nos autos o cálculo dos benefícios auferidos em virtude das
condutas irregulares realizadas pelo acusado Henrique Pizzolato, remeto essa questão
para ser apurada em procedimento próprio, a ser instaurado pela área técnica
competente da CVM, independentemente do trânsito em julgado da presente decisão,
devendo ser observado, naturalmente, nesse procedimento, o direito de ampla defesa do
acusado e demais regras processuais previstas para os processos sancionadores da autarquia.

7.
No que se refere à conduta do acusado Paulo Bonzanini, concordo que ele errou
ao não submeter à aprovação da destinação da verba em tela ao Conselho Diretor da
companhia, por entender, equivocadamente, que os recursos do fundo não seriam
“substancialmente” do Banco do Brasil.

8.
Não se pode, contudo, desconsiderar que a única nota técnica conjunta
DIMAC/DIREV assinada por Paulo Bonzanini ocorreu em 12.05.2004, apenas dois meses
após o seu ingresso no cargo de Diretor, em 09.03.2004., bem como que ele seguiu o
mesmo procedimento já vigente em relação às notas técnicas assinadas no ano de 2003
(pelo então Diretor de Varejo Fernando de Oliveira).

9.
Além disso, Paulo Bonzanini teria adotado medidas posteriores para proteger os
interesses do Banco do Brasil, tanto que, conforme exposto no item 119 do relatório, ele
teria resolvido, “no âmbito do colegiado da DIREV, vincular sua concordância com a proposta de
novo investimento de recursos do Fundo em campanhas de cartões de crédito referente à mídia
aeroportuária e exterior (Nota Técnica 2004/3165, de 17.08.2004, fls. 1.557/1.5602) à utilização
dos recursos oriundos da Nota Técnica 2004/14103. Assim, ao ser questionada pela DIREV (e-mail
às fls. 915/916), a DIMAC, em 20.01.2006, informou sobre a utilização, pagamento e comprovação
das ações autorizadas pela Nota Técnica 2004/3165, o que levou ao entendimento de que os
recursos objeto da Nota Técnica 2004/1410 foram devidamente utilizados”.

10.
Consta ainda do voto do Relator (item 92) uma referência à implementação, na
gestão de Paulo Bonzanini, de rotinas posteriores, para fins de controle interno, inclusive
alterações no regulamento do fundo com esse desiderato, o que também deve ser
considerado no presente processo para aferição do grau de culpa do acusado.

11.
Ademais, o entendimento adotado sobre a alçada de decisão quanto aos recursos
do fundo Visanet envolvia certa celeuma na época, tanto que, já no ano de 2005, a
Diretoria de Controles Internos apreciou essa questão em manifestação técnica,
conforme se verifica no item 42 do relatório.

12.
Acrescente-se que, na nota conjunta assinada por Paulo Bonzanini, havia a
indicação de que a verba correspondente ficaria “condicionada à aprovação das campanhas,
pelas Diretorias de Marketing e Comunicação e de Varejo” (item 45), de modo que, ao assinar a
nota, em 2004, com dois meses no cargo, ele não teria nem como suspeitar que,
posteriormente, os valores seriam recebidos pela DNA Propaganda Ltda. sem qualquer

controle por parte de sua diretoria, uma vez que bastaria, para tanto, a assinatura do
Diretor Pizzolato.

13.
Diante desse contexto, entendo, em síntese, que o Diretor Paulo Bonzanini,
quando assinou a Nota Técnica DIMAC/DIREV-2004/1410, em 11.05.2004, apenas dois
meses depois do seu ingresso no cargo de Diretor de Varejo, seguiu o procedimento que
já vigia na área, mas, ao perceber “red flags”, tomou medidas efetivas para corrigir a
situação, exigindo, inclusive, a comprovação da utilização da verba que aprovou, bem
como criando novos procedimentos de controle interno.

14.
Assim, nada obstante a possibilidade de maior cautela quanto à questão de alçada
decisória, considero que a multa de R$100.000,00 (cem mil reais) seria desproporcional
ao grau de culpa do acusado, que, como exposto, tomou medidas adequadas e que
estavam ao seu alcance para fins de preservação dos interesses da companhia, de modo
que voto pela aplicação da pena de advertência para o acusado Paulo Bonzanini.

15.
Do exposto, acompanho o Relator Roberto Tadeu quanto ao mérito, bem como à
pena aplicada ao acusado Fernando de Oliveira, mas, discordo da dosimetria das demais
penalidades propostas, razão pela qual voto:

a) Pela aplicação a Henrique Pizzolato, com fulcro no art. 11, §1o, III, da Lei no
6.385/76, de multa no valor correspondente a “três vezes o montante da
vantagem econômica obtida (...) em decorrência do ilícito”, devendo esse montante
ser apurado pela área técnica competente, em procedimento próprio de
liquidação, cuja instauração e trâmite independem do trânsito em julgado da
presente decisão; e

b) Pela aplicação da pena de advertência para o acusado Paulo Bonzanini.

É o meu voto.
Rio de Janeiro, 1o de novembro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR
----------------------
1 Sobre a questão prescricional, ressalvo o meu entendimento pessoal sobre a questão (conforme PAS CVM no
12/2013), mas, sigo o entendimento majoritário do Colegiado adotado no voto do Diretor-relator.
2 Observa que a Nota-2004/3165 foi aprovada pelo Comitê de Administração da DIMAC, pelo Comitê de
Comunicação e pelo Conselho Diretor.
3 Veja-se que na Nota-2004/3165 constou o seguinte despacho da Diretoria de Varejo: “De acordo, com a
recomendação de que se utilizem os recursos do Fundo Visanet objeto da Nota/DIMAC/DIREV-2004/1.410, de
11.05.2004, caso remanesça saldo.”

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado Moreira
na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
03/2012 realizada no dia 01 de novembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator, exceto quanto à
penalidade aplicada ao acusado Paulo Bonzanini, para quem, consideradas as
circunstâncias do caso, destacadas agora pelo Diretor Gustavo Borba, eu voto pela
aplicação da penalidade de advertência.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de Voto do Presidente da CVM, após o seu pedido
de vista dos autos feito em 01 de novembro de 2016, na continuação da Sessão
de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 03/2012
realizada no dia 15 de dezembro de 2016.

1.
A minha manifestação de voto divide-se, essencialmente, em duas partes.

2.
A primeira parte é dedicada a ponderações sobre a dosimetria adotada com
relação ao acusado Henrique Pizzolato, então Diretor de Marketing e de Comunicação do
Banco do Brasil S.A. (“BB”, “Banco”, ou “Companhia”).

3.
Na segunda parte, abordo particularidades na atuação dos acusados Fernando
Barbosa de Oliveira e Paulo Euclides Bonzanini, ambos Diretores de Varejo do Banco, as
quais considero relevantes para a análise de suas atuações. Concluo, então, expressando
a minha visão sobre a materialidade das respectivas condutas e o seu reflexo nos níveis
de responsabilização de cada acusado.

I.
Henrique Pizzolato, Diretor de Marketing e de Comunicação.

4.
Com relação a Henrique Pizzolato, destaco, de pronto, que acompanho
integralmente o voto proferido pelo Relator, Diretor Roberto Tadeu.

5.
Principalmente porque, a meu ver, é cristalina a materialização da infração
imputada a esse acusado.

6.
Com efeito, os elementos disponíveis nos autos levam a crer que o então Diretor
de Marketing e de Comunicação do BB atuou de forma comprovadamente dolosa, direta
e consciente para viabilizar o desvio de recursos da Companhia para a DNA Propaganda
Ltda. (“Agência DNA”), em flagrante infração ao dever de lealdade previsto no art.
155 da Lei no 6.404/76 (“Lei 6.404”).

7.
Como bem ressaltado pelo Diretor Roberto Tadeu, o próprio Supremo Tribunal
Federal – STF já reconheceu, no âmbito da Ação Penal no 470, que a atuação de
Henrique Pizzolato, desde que assumiu o cargo de diretor estatutário em 2003, em
violação às normas internas da Companhia, foi determinante para a materialização do
esquema lesivo aos interesses do BB.

8.
Tanto é assim que a Corte Suprema condenou Henrique Pizzolato pelos crimes de
corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro à pena de 12 anos e sete meses de
reclusão, mais 530 dias-multa1. Vale dizer que os demais Diretores do Banco acusados
nesse processo não foram objeto da investigação na ação penal citada.

9.
Nesse sentido, concordo que a participação de Henrique Pizzolato no esquema de
antecipação irregular dos recursos para a Agência DNA reveste-se da maior gravidade
vis-à-vis a conduta dos demais acusados no presente processo, justificando-se, assim,
uma penalização mais rigorosa no presente caso.

10.
Nos patamares atuais do art. 11, §1o, da Lei no 6.385, de 1976 (“Lei 6.385”), a
multa aplicada pela CVM em caso de condenação não poderá ser superior a: (i)
R$500.000,00; (ii) cinquenta por cento do valor da emissão, ou operação irregular; ou
(iii) três vezes o montante da vantagem econômica obtida, ou perda evitada, em
decorrência do ato ilícito.

11.
Isto é, além de um valor absoluto, a Lei 6.385 estabelece parâmetros alternativos
como limites à eventual aplicação de multas pela Autarquia em seus processos
sancionadores, cuja adoção pode resultar em condenações superiores ao montante de
R$500.000,00.

12.
Assim, por uma razão lógica, é necessário que se identifique e quantifique com
segurança e precisão os valores efetivamente envolvidos nos atos ilícitos para que seja
possível calcular as penalidades previstas nos incisos II e III do §1o do art. 11, quais
sejam, cinquenta por cento do valor da emissão ou operação irregular, ou três vezes o
montante da vantagem econômica obtida, ou perda evitada.

13.
Ocorre que, dependendo da complexidade dos fatos implicados na acusação, nem
sempre será possível realizar essas identificação e quantificação de forma clara. Logo, o
julgador poderá não dispor dos meios para aplicar estas modalidades de penalizações.

14.
Justamente para evitar cenários como esse, a CVM propôs, recentemente, a
reforma da Lei 6.385. A proposta, atualmente em análise pelo Poder Executivo, prevê,
dentre outras questões, a atualização dos patamares de sanção da Autarquia, o que
deverá contribuir para aperfeiçoar a efetividade, e mesmo a proporcionalidade, de nossa
atividade sancionadora.

15.
Voltando ao caso em questão, considerando que Henrique Pizzolato assinou ao
menos três notas de repasse, a antecipação de recursos com a sua participação atinge a
ordem de R$64,7 milhões2.

16.
No entanto, diante dos elementos de que dispõe a Autarquia e das informações
disponíveis nos autos, entendo não ser possível mensurar, de forma segura e precisa,
como requer a sistemática da Lei 6.385, o montante da vantagem econômica
efetivamente obtida por Henrique Pizzolato em decorrência de sua atuação ilícita.

17.
Pelo contrário, a atuação de Henrique Pizzolato se insere, nas palavras do Ministro
Joaquim Barbosa3, em um contexto de “extrema complexidade”, formado pelo concurso
de inúmeras condutas ilícitas, que viabilizaram e deram origem ao chamado “escândalo
do Mensalão”, julgado pelo STF em 2012 (e, no âmbito do qual, diga-se novamente, dos
três aqui acusados, apenas Pizzolato figurou como réu).

18.
Justamente por essa complexidade, o STF considerou, nos termos do voto do
Relator, Ministro Joaquim Barbosa, não ser possível identificar com precisão qual seria o
montante devido por cada réu naquele feito, em decorrência dos atos ilícitos por eles praticados 4.

19.
Tanto é que a questão tem sido objeto de discussão no Judiciário, no âmbito de ação de
liquidação de sentença penal condenatória por arbitramento, promovida pela Companhia em face
de Henrique Pizzolato junto à 20a Vara Cível de Brasília/DF5, que engloba fatos que tangenciam os
discutidos no presente PAS.

20.
Assim, em observância ao limite máximo previsto no inciso I do §1o do art. 11 da Lei
6.385, acompanho o Relator, Diretor Roberto Tadeu, votando pela condenação de Henrique
Pizzolato, por infração ao art. 155 da Lei 6.404, à multa de R$500.000,00.

II.
Fernando Barbosa de Oliveira e Paulo Euclides Bonzanini, Diretores de Varejo.

21.
Passo a tratar, agora, das condutas dos Diretores de Varejo, Fernando Barbosa de Oliveira
e Paulo Euclides Bonzanini, que, segundo a acusação, teriam violado o dever disposto no art.
153 da Lei 6.404/76, ao não empregar a diligência requerida para o exercício de suas funções
nos atos praticados no curso de seu mandato relacionados às Ações de Incentivo do Fundo Visanet,
entre eles, as antecipações de recursos à Agência DNA.

22.
Primeiramente, não é demais reafirmar o que já foi apontado pelos demais Diretores em
seus votos: há uma fundamental diferença entre a infração ao dever de lealdade imputada ao
Diretor de Marketing e de Comunicação, Henrique Pizzolato, cuja atuação se revestiu de dolo e
maior severidade, com reflexos na seara criminal, e as infrações imputadas aos Diretores de
Varejo, aqui acusados por falhas no dever de diligência.

23.
Desse modo, na partida, as condutas dos Diretores de Varejo apresentam graus
substancialmente menores de reprobabilidades do que a atuação de Pizzolato, o que deve ser
proporcionalmente refletido na aferição de suas responsabilidades e na consequente dosimetria de
suas respectivas penalidades.

24.
Também entendo que a análise da conduta dos Diretores de Varejo deve considerar a
medida de participação de cada um na materialização do ambiente que propiciou os desvios.

25.
Posto isso, entendo ser necessário destacar o contexto e as circunstâncias de atuação de
Fernando de Oliveira, Diretor da Companhia entre 17.02.2003 e 08.03.2004; e de Paulo
Bonzanini, que assumiu o cargo em 09.03.2004, para uma melhor elucidação dos fatos.

26.
Como relata a acusação, nos exercícios de 2001 e 2002, os recursos eram antecipados ao
Fundo Visanet, associados sempre à realização de determinados eventos de promoção da marca
“Visa” no Brasil, os quais eram expressamente especificados nas notas técnicas.

27.
No entanto, a partir de 2003, verificaram-se casos marcados por uma nova dinâmica, que,
conforme se confirmou posteriormente, fora implementada pelo Diretor de Marketing e de
Comunicação, Henrique Pizzolato (que assumira o cargo em fevereiro daquele ano).

28.
Sob esse procedimento, os recursos passaram a ser antecipados à Agência DNA, em
determinados casos, sem a prévia identificação, nas notas técnicas, dos eventos promocionais que
seriam custeados com aqueles recursos. As notas, tampouco, vinham acompanhadas de
justificativas para a antecipação dos valores.

A) Fernando Barbosa de Oliveira.

29.
Em fevereiro de 2003, Fernando Barbosa de Oliveira assumiu um cargo na Diretoria de
Varejo do BB e, já sob a nova sistemática conduzida por Henrique Pizzolato, assinou a Nota Técnica
DIMAC/DIREV- 2003/1.141, em 05.05.2003 (“Nota 2003/1.141”)6, e a Nota Técnica DIMAC/DIREV-
2003/3.281, em 03.11.2003 (“Nota 2003/3.281”)7.

30.
A Nota 2003/1.141 previa o aporte financeiro do Fundo Visanet para a Agência DNA, no
valor de R$23,3 milhões, com o objetivo de financiar ações de comunicação estabelecidas para o
exercício de 2003, nos seguintes termos: “a estratégia de comunicação aprovada prevê o
desenvolvimento de campanha ‘guarda-chuva’ de posicionamento de marca, permeando as
campanhas mercadológicas de cada pilar negocial, onde serão abordadas as soluções oferecidas
pelos clientes”.

31.
Na ocasião, ficou estabelecido também que a utilização da verba repassada à Agência DNA
estaria condicionada à aprovação das campanhas de divulgação da marca VISA pela Diretoria de
Marketing e de Comunicação e pela Diretoria de Varejo (item 5.8).

32.
Por fim, o item 5.9 da Nota-2003/1.141 previa que a Diretoria de Marketing e de
Comunicação deveria apresentar um relatório de acompanhamento de desembolso com a
respectiva comprovação dos planos de mídia e de custos de produção das campanhas, dando
conhecimento destas ao Comitê de Comunicação, em se tratando de campanhas envolvendo
valores superiores a R$1 milhão, ou ao Conselho Diretor do BB, nas campanhas com valores
superiores a R$3 milhões.

33.
Conforme informado no Relatório de Auditoria Interna do BB (item 4.4.5.3.b.I), estes
valores eram os mesmos previstos nos normativos internos que disciplinavam a estrutura da
Companhia referentes às alçadas do Comitê de Comunicação e do Conselho Diretor8.

34.
Cerca de seis meses depois de assinar a Nota 2003/1.141, Fernando de Oliveira subscreveu
a Nota 2003/3.281 em complemento àquela, prevendo o aporte financeiro adicional de cerca de
R$6,4 milhões à Agência DNA, provenientes do Fundo Visanet, para reforça da campanha de
cartões no ano de 2003.

35.
Convém ressaltar que os valores eram depositados em conta corrente livremente
movimentada por prepostos da Agência DNA, sem ingerência por parte do BB.

36.
Sobre o assunto, a acusação entendeu que a alteração do procedimento, que redundava no
repasse de recursos à Agência DNA, sem a definição prévia de ação de incentivo a que se
destinava, teria criado um ambiente altamente propício a um eventual mau uso da verba,
dificultando, ao mesmo tempo, qualquer fiscalização acerca da utilização dos recursos.

37.
No mesmo sentido, o Relatório de Auditoria Interna do BB consignou que as assinaturas
das notas em 2003 “ocorreram com insuficiência de controles que disciplinassem a movimentação e a
destinação dos recursos liberados e garantissem a demonstração da execução das ações e a efetiva
comprovação dos pagamentos efetuados”, e que “tal aspecto prejudicou a conciliação dos valores envolvidos
e a convicção de que os referidos recursos tenham sido efetivamente utilizados nas finalidades previstas”.
(itens 7.1.5 e 7.1.6).

38.
A Auditoria Interna do BB também constatou que os relatórios de acompanhamento de
desembolso, com a respectiva comprovação dos planos de mídia e dos custos de produção das
campanhas, que deveriam ter sido apresentados por Henrique Pizzolato, na qualidade de Diretor de
Marketing e de Comunicação, ao Comitê de Comunicações, ou ao Conselho Diretor do BB,
conforme a respectiva alçada, nunca vieram a ser emitidos (item 2.12.3.1).

39.
Entendo, portanto, que o então Diretor de Varejo, Fernando de Oliveira, faltou com o
cuidado e a diligência requeridos para o exercício de suas funções, nos termos do art. 153 da Lei

6.404, ao assinar as Notas 2003/1141 e 2003/3281, aprovando o repasse de cerca de R$30 milhões
à Agência DNA sem a indicação prévia das campanhas que seriam financiadas por estes recursos.

40.
Se, por um lado, não há dúvidas sobre a falha de procedimento por parte de Fernando de
Oliveira, por outro, entendo que há elementos atenuantes de sua conduta e que devem ser
refletidos na fixação da pena deste acusado.

41.
Em primeiro lugar, a Nota 2003/1141 previa que a Diretoria de Marketing e de
Comunicação apresentaria relatórios comprovando a efetiva utilização de recursos. À luz da
realidade cultural à época sobre controles internos, parece verossímil que, na condição de Diretor
de Varejos, Fernando de Oliveira confiasse na higidez do procedimento, uma vez que a aplicação
dos recursos seria atestada por outra instância.

42.
Além disso, também com relação ao momento de aprovação das notas técnicas, cumpre
destacar que a Nota 2003/1141 foi assinada por Fernando de Oliveira apenas cerca de 60 dias após
a sua investidura na Diretoria de Varejo.

43.
Já a Nota 2003/3281, que previa aporte adicional do Fundo Visanet à Agência DNA, foi
assinada em novembro de 2003, após a emissão de relatório de auditoria preparado pela
PriceWaterhouseCoopers (“PwC”), em 25.08.2003, a pedido da Companhia Brasileira de Meios de
Pagamento (“CBMP”), que teria atestado a regularidade dos procedimentos e da aplicação de
recursos do Fundo Visanet9.

44.
Segundo informado pela defesa, Fernando de Oliveira era conselheiro da CBMP e, portanto,
teve acesso ao relatório de auditoria pela PwC antes de subscrever a Nota 2003/3281.

45.
Embora também seja verossímil que a existência do referido relatório tenha deixando
Fernando de Oliveira confortável quanto à assinatura da Nota 2003/3281, concordo com o Diretor
Relator Roberto Tadeu no sentido de que o diagnóstico da PwC é menos conclusivo do que busca
fazer crer o acusado.

46.
Como assinala o voto condutor, os próprios auditores ressalvaram em seu relatório que a
auditoria tinha por objetivo assessorar a administração da CBMP na revisão do cumprimento dos
procedimentos estabelecidos na última versão do Regulamento de Constituição e Uso do Fundo de
Incentivo Visanet, de fevereiro de 2003.

47.
Nesse contexto, ficou acordado que seriam examinados procedimentos tais como a
identificação do nome do representante designado pelas instituições incentivadoras, confrontação
da natureza das descrições das ações de incentivo com aquelas previstas no Regulamento do
Fundo, confrontação do valor total das despesas com as ações de incentivo com o somatório dos
valores dos correspondentes comprovantes dessas despesas anexadas nesses relatórios, dentre outros.

48.
Ante ao acima exposto, reitero minha concordância com o Diretor-Relator sobre a conduta
não diligente de Fernando de Oliveira ao aprovar as notas técnicas sem que houvesse a indicação
da destinação dos recursos, em infração ao dever de diligência posto no art. 153 da Lei 6.404.

49.
A meu ver, a falha de governança atribuída a Fernando de Oliveira, embora aparentemente
não sistêmica (assinatura de duas notas imprecisas), minou o ambiente de controles internos da
Companhia, o que, aliado à excessiva confiança em outros agentes, desencadeou consequências de
extrema gravidade. Esse cenário só reforça a relevância de se ter controles internos apropriados e

uma cultura organizacional que valorize, siga e verifique rigorosamente os procedimentos fixados
pelos mesmos.

50.
No entanto, observando as circunstâncias que atenuam a materialidade da infração, quais
sejam, (i) a previsão de comprovação de utilização adequada dos recursos pela Diretoria de
Marketing e de Comunicação; (ii) o pouco tempo na Diretoria de Varejo quando da assinatura da
Nota 2003/1141; e (iii) a existência de relatório de auditoria da PwC antes da assinatura da Nota
2003/3281, bem como o fato de que o grau de reprobabilidade da conduta de Fernando de Oliveira
deve guardar um mínimo de proporcionalidade com a responsabilidade imputada a Henrique
Pizzolato nesse processo e na Ação Penal no 470, voto pela aplicação de pena de
R$100.000,00 para o acusado Fernando Barbosa de Oliveira.

B) Paulo Bonzanini.

51.
Por fim, passo a tratar do contexto e das circunstâncias que envolveram a atuação de Paulo
Euclides Bonzanini enquanto Diretor de Varejo da Companhia, em substituição a Fernando de
Oliveira, a partir de 9.3.2004.

52.
Nos termos do voto do Diretor-Relator, entendo que Paulo Bonzanini, tal como Fernando de
Oliveira, também violou o dever de diligência de que trata o art. 153 da Lei 6.404, ao não
empregar a diligência requerida para o exercício de suas funções nos atos praticados no curso do
seu mandato, relacionados às Ações de Incentivo ao Fundo Visanet.

53.
Segundo a acusação, Paulo Bonzanini teria atuado em violação ao dever de diligência, ao
ter assinado, em 11.5.2004, a Nota Técnica DIMAC/DIREV no 2004/1410 (“Nota 2004/1410”),
aprovando a proposta de repasse de cerca de R$9 milhões à Agência DNA, sem que houvesse a
previsão expressa das ações de incentivo que seriam financiadas com os recursos 10.

54.
Até então, diga-se, Bonzanini já havia aprovado ao menos seis Notas Técnicas11, entre
11.03 e 28.04.2004. Tais notas, entretanto, tinham uma diferença substancial com relação à Nota
2004/1410: ao contrário desta (que propunha o repasse de recursos à Agência DNA de forma
genérica), aquelas previam finalidades específicas para a utilização dos recursos 12.

55.
Acredito que o fato de a Nota 2004/1410, ao contrário das anteriores, prever o repasse
genérico de recursos à Agência DNA e a disponibilização dos recursos em conta-corrente de livre
movimentação por parte da Agência DNA constituiria, no mínimo, pontos de atenção aos
aprovadores das Notas.

56.
Não obstante, assim como Fernando de Oliveira, Paulo Bonzanini havia assumido a
Diretoria de Vareja há pouco mais de dois meses, quando lhe foi submetida à aprovação a Nota
2004/1410, questionada pela acusação.

57.
É importante salientar, ainda, que, posteriormente, quando da assinatura da Nota Técnica
no 2004/3165, de 17.8.2003, no valor de R$11,5 milhões (“Nota 2004/3165”), Paulo Bonzanini
vinculou a sua concordância à utilização do eventual saldo remanescente daqueles recursos
aprovados na Nota 2004/1410, conforme observação escrita à mão na ocasião: ”de acordo com a
recomendação que se utilizem os recursos do Fundo Visanet objeto da Nota DIMAC/DIREV-2004/1410, de
11.5.2004, caso remanesça saldo”.

58.
Diga-se que, a essa altura, em agosto de 2004, já havia notícias e denúncias públicas
acerca de possível desvio de recursos por parte do BB, o que, muito provavelmente, influenciou a
atuação de Paulo Bonzanini.

59.
Movido pela publicidade desses eventos, ou não, o fato é que, em complemento aos sinais
erigidos até aquele momento, Bonzanini adotou uma medida que, se não prima pela efetividade, ao
menos transparece viés mitigador com o objetivo de assegurar que os recursos destinados às
Ações de Incentivo se alinhassem com o propósito do Fundo Visanet. Entendo, assim, que isso
também deve ser considerado em sua dosimetria.

60.
Para finalizar, em sua defesa, Paulo Bonzanini também alega que teria sido diligente e
atuado para melhorar a governança dos procedimentos envolvendo a utilização de recursos do
Fundo Visanet, a partir das seguintes iniciativas: (i) proposta, aprovada pelo Conselho de
Administração da CBMP, no sentido de que os recursos do Fundo Visanet sofressem atualização dos
valores, de forma que as utilizações pudessem ser efetuadas somente à época de cada evento; (ii)
solicitação de revisão do fluxo processual do Fundo Visanet pela Diretoria de Controles Internos,
comprometendo-se a não participar de novas ações com recursos do fundo até a sua revisão e
aprovação; e (iii) revisão e reordenamento normativo da matéria pela Companhia.

61.
Entendo que tais alegações, embora não tenham sido acompanhadas de
documentos comprobatórios13, podem ser verossímeis, já que os próprios autos indicam
que a prática teria sido descontinuada.

62.
Assim sendo, concordo com o Diretor Gustavo Borba quando afirma, em seu voto, que
Paulo Bonzanini violou o art. 153 da Lei 6.404, pois poderia ter tido maior cautela no caso
concreto, mas, que a multa de R$100.000,00 seria desproporcional ao seu grau de culpa, vis-à-vis
os demais acusados.

63.
Primeiro, porque o grau de reprobabilidade da conduta de Paulo Bonzanini também deve
guardar um mínimo de proporcionalidade com a responsabilidade imputada a Henrique Pizzolato
nesse processo e na Ação Penal no 470. Em segundo lugar, as circunstâncias de sua atuação (como
os valores envolvidos e as medidas mitigadoras adotadas após a assinatura da Nota 2004/1410) o
afastam, ainda que em menor grau, da materialidade da conduta imputada a Fernando de Oliveira.

64.
Nesse sentido, acompanho o Diretor Gustavo Borba e voto pela condenação de Paulo
Euclides Bonzanini à penalidade de advertência.

É como voto.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2016.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE
------------------------
1 Três anos, nove meses e 200 dias-multa pelo delito de corrupção passiva; cinco anos, 10 meses de reclusão e 220 dias-
multa pelo delito de peculato; e três anos de reclusão e 110 dias-multa pelo delito de lavagem de dinheiro.
2 Nota Técnica DIMAC/DIREV no 2003/1.141, de 05.05.2003, no valor de R$23.300.000,00; Nota Técnica DIMA/DIREV no
2004/0251, de 20.01.2004, no valor de R$35.000.000,00; e Nota Técnica DIMAC/DIREV no 2004/1.410, de 11.05.2004, no
valor de R$9.097.024,75.
3 STF, Ação Penal no 470/MG, Voto do Ministro Relator Joaquim Barbosa, fls.59.974/59.975.
4 “A extrema complexidade dos fatos e a intensa imbricação dos crimes praticados pelos condenados torna, a meu sentir,
inviável essa fixação, de forma segura, de um valor, ainda que mínimo, para a reparação dos danos causados pelos delitos
praticados por cada um dos réus desta ação penal. (...) Assim, (...) entendo que, em razão dessa complexidade, dessa

imbricação, não vejo como identificar, com precisão, qual o montante devido por cada réu. Isso só seria possível por meio
de uma ação civil, com dilação probatória específica, para esclarecimento desse ponto”. STF, Ação Penal no 470/MG, Voto
do Ministro Relator Joaquim Barbosa, fls. 59.974/59.975.
5 Fls. 2.705 e seguintes.
6 Fls. 676-678.
7 Fls. 282-283.
8 Documentos denominados Livro de Instruções Codificadas – LIC 151.15.45.1.2 e LIC.10.1.1.c.III., mencionados às fls. 2.417.
9 Fls. 244-251.
10 Fls. 2.200 a 2.201.
11 Nota DIREV no2004/0718, de 11.03.2004; Nota DIREV no 2004/0668, de 22.3.2004; Nota DIREV no 2004/0548, de
29.3.2004; Nota DIREV no 2004/0894, de 5.4.2004; Nota DIREV no 2004/0763, de 7.4.2004; e Nota DIREV/Gepem-
2004/1.278, de 28.4.2004.
12 Conforme manifestação apresentada por Paulo Bonzanini à CVM, em 15.08.2006, previamente à instauração desse
Processo (fls.558/559), e menções feitas pelo Termo de Acusação (fls.2.500): (i) Nota 2004/0718, de 11.3.2004; Cartão
Corporativo Governo – 21o Congresso Mineiro de Municípios; (ii) Notas 2004/0668, de 22.3.2004, e 2004/0548, de
24.3.2004; Ação de Reconhecimento – Endomarketing – Pilares Atacado e Governo – Cartão Corporativo Governo e Cartões
Empresariais; (iii) Nota 2004/0894, de 5.4.2004: Formação de Empresa de Processamento de Cartões – Newco –
Pagamento de Serviços de Consultoria; (iv) Nota 2004/0763, de 7.4.2004: Incentivo para desenvolvimento tecnológico do
cartão; e (v) Nota 2004/1.278, de 28.4.2004: Divulgação dos Cartões Empresariais da 8a Conferência Endeavor.
13 Quanto ao item (i), Paulo Bonzanini anexa ata de reunião do Conselho de Administração de 17.6.2004 (Anexo 20),
informando que a proposta de Bonzanini teria sido discutida nessa ocasião. Porém, da leitura do documento, não foi possível
inferir que tenha havido qualquer tipo de deliberação sobre o assunto.

Encerramento da continuação da Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no 03/2012 realizada no dia 15 de
dezembro de 2016.

Eu proclamo então o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão decidiu pela aplicação das penalidades de multas pecuniárias individuais para
os acusados Fernando Barbosa de Oliveira e Henrique Pizzolato e de advertência para o
acusado Paulo Euclides Bonzanini.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE